Tribunal: CARF
Processo: 10983.721445/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOSFISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARALIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS, JUROS E MULTAS. EXCLUSÃO NAAPURAÇÃO DO LUCRO REAL E BASE DE CÁLCULO DA CSLL.POSSIBILIDADE.Podem ser excluídas da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL as receitas correspondentes à utilização de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL para o pagamento de débitos tributários, conforme o benefício fiscal concedido pelo art. 3o, da MP 470/09. No caso, não há o acréscimo patrimonial necessário à incidência dos tributos exigidos, mas tão somente a recomposição do patrimônio da Contribuinte à medida que os saldos de prejuízo e de base negativa de CSLL vão sendo utilizados. Em sendo mera recomposição do patrimônio da Contribuinte, não há incidência do IRPJ ou de CSLL sobre os valores que foram utilizados.
Além do mais, a natureza jurídica do crédito decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL não se altera em face de sua utilização, seja para compensar com lucros futuros (conforme o disposto na Lei no 9.065/95), seja para liquidar tributos, multas e juros no âmbito do parcelamento instituído pela MP no 470/2009
GLOSA DE DESPESAS COM TRIBUTOS. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
A glosa de despesas relativas a débitos tributários incluídos no parcelamento instituído pela MP 470/2009 é devida a partir da comprovação de que tais valores já haviam transitado pelo resultado dos respectivos períodos de apuração a que se referem.
GLOSA DE DESPESAS COM MULTAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
Comprovada a dedução de despesa com o pagamento de multas de caráter punitivo, é devida a sua glosa por expressa dicção legal. Inteligência do art. 3o da Lei no 9.249/95, c/c art. 41, § 5o, da Lei no 8.981/95.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL. AUSÊNCIA DE SALDOS DISPONÍVEIS. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Constatada a inexistência de saldos de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL, utilizadas na sua integralidade para a liquidação de tributos e seus acessórios no âmbito do parcelamento instituído pela MP no 407/2009, é legítima a glosa de compensações dessas bases realizadas em períodos posteriores ao esgotamento dos respectivos saldos.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO BASE. POSSIBILIDADE.
A exigência de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas juntamente com a multa de ofício pela insuficiência no pagamento do IRPJ e/ou da CSLL devidos ao final do período base de apuração é perfeitamente possível, haja vista tratarem-se de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, conforme o disposto no art. 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações posteriores. Tal exigência transcende a situação fática de ter sido apurado lucro ou prejuízo no final do período de apuração, razão pela qual é perfeitamente possível sua cobrança após encerrado o respectivo período base de incidência do tributo respectivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a relação de causa e efeito entre as glosas de despesas efetuadas para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o decidido em relação ao IRPJ se aplica integralmente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Inteligência do art. 2o, da Lei no 7.689/88 (com as alterações do art. 2o da Lei no 8.034/90) c/c art. 57 da Lei no 8.981/95, art. 28 da Lei no 9.430/96 e arts. 248, 277 e 299, todos do RIR/99.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que a matéria tributável foi perfeitamente identificada e se subsume perfeitamente aos fatos verificados durante a auditoria fiscal, descabe a alegação de nulidade por vício material.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721445/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.266 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOSFISCAIS E
BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARALIQUIDAÇÃO DE
TRIBUTOS, JUROS E MULTAS. EXCLUSÃO NAAPURAÇÃO DO
LUCRO REAL E BASE DE CÁLCULO DA CSLL.POSSIBILIDADE.Podem
ser excluídas da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL as
receitas correspondentes à utilização de saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativa de CSLL para o pagamento de débitos tributários, conforme o
benefício fiscal concedido pelo art. 3o, da MP 470/09. No caso, não há o
acréscimo patrimonial necessário à incidência dos tributos exigidos, mas tão
somente a recomposição do patrimônio da Contribuinte à medida que os saldos
de prejuízo e de base negativa de CSLL vão sendo utilizados. Em sendo mera
recomposição do patrimônio da Contribuinte, não há incidência do IRPJ ou de
CSLL sobre os valores que foram utilizados.
Além do mais, a natureza jurídica do crédito decorrente de prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL não se altera em face de sua utilização, seja para
compensar com lucros futuros (conforme o disposto na Lei no 9.065/95), seja
para liquidar tributos, multas e juros no âmbito do parcelamento instituído pela
MP no 470/2009
GLOSA
DE
DESPESAS
COM
TRIBUTOS.
PRINCÍPIO
DA
COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
A glosa de despesas relativas a débitos tributários incluídos no parcelamento
instituído pela MP 470/2009 é devida a partir da comprovação de que tais
valores já haviam transitado pelo resultado dos respectivos períodos de
apuração a que se referem.
GLOSA
DE
DESPESAS
COM
MULTAS
DE
OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
Comprovada a dedução de despesa com o pagamento de multas de caráter
punitivo, é devida a sua glosa por expressa dicção legal. Inteligência do art. 3o
da Lei no 9.249/95, c/c art. 41, § 5o, da Lei no 8.981/95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721445/2014-78
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DE CSLL. AUSÊNCIA DE SALDOS DISPONÍVEIS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Constatada a inexistência de saldos de prejuízos fiscais e de bases negativas de
CSLL, utilizadas na sua integralidade para a liquidação de tributos e seus
acessórios no âmbito do parcelamento instituído pela MP no 407/2009, é
legítima a glosa de compensações dessas bases realizadas em períodos
posteriores ao esgotamento dos respectivos saldos.
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
EXIGÊNCIA
APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO
BASE.
POSSIBILIDADE.
A exigência de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
juntamente com a multa de ofício pela insuficiência no pagamento do IRPJ
e/ou da CSLL devidos ao final do período base de apuração é perfeitamente
possível, haja vista tratarem-se de imposições diferentes, com fatos geradores
diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes,
conforme o disposto no art. 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações
posteriores. Tal exigência transcende a situação fática de ter sido apurado lucro
ou prejuízo no final do período de apuração, razão pela qual é perfeitamente
possível sua cobrança após encerrado o respectivo período base de incidência
do tributo respectivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a relação de causa e efeito entre as glosas de despesas efetuadas para fins
de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o decidido em relação
ao IRPJ se aplica integralmente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Inteligência do art. 2o, da Lei no 7.689/88 (com as alterações do art. 2o da Lei no
8.034/90) c/c art. 57 da Lei no 8.981/95, art. 28 da Lei no 9.430/96 e arts. 248,
277 e 299, todos do RIR/99.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que a matéria tributável foi perfeitamente identificada e se
subsume perfeitamente aos fatos verificados durante a auditoria fiscal, descabe
a alegação de nulidade por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para tão somente
afastar a glosa de exclusões relativa às receitas auferidas pela conversão de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, em valores utilizáveis para a liquidação de débitos
tributários e seus acessórios (multas e juros) incluídos no parcelamento, no valor de
R$49.335.874,75, determinando o ajuste necessário à infração relativa à glosa de compensações
de prejuízos e bases de cálculo negativas de CSLL. Votaram pelas conclusões no tocante à
manutenção da multa isolada sobre estimativas os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Por
maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à extensão da autuação à CSLL;
vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Eduardo
Morgado Rodrigues.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ (relativo aos anos
calendários de 2009 a 2012), CSLL (anos calendários de 2009 a 2013) e Multa isolada por
falta/insuficiência no recolhimento de estimativas (anos calendários de 2010 a 2012), vide e-fls.
02/284.
As infrações apontadas pela Fiscalização foram as seguintes:
1) Auto de Infração de IRPJ
a) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS EM 2009 – “PRINCIPAIS” DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
QUE
TRANSITARAM
PELOS
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
b) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL – “PRINCIPAL” DE IRPJ
c) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL – “PRINCIPAL” DE CSLL
d) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL – MULTA DE OFÍCIO
e) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS
NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

EXCLUSÃO
INDEVIDA
DE
RECEITA
TRIBUTÁVEL
PROVENIENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS
f) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS
NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL
EXCLUSÃO
INDEVIDA
DE
VALORES
REFERENTES
A
“PRINCIPAIS” CONTIDOS EM ADIÇÕES TRANSITÓRIAS E QUE
HAVIAM TRANSITADO PELOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
g) SALDO INSUFICIENTE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS
h) MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
2) Auto de Infração de CSLL
a) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS EM 2009 – “PRINCIPAIS” DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
QUE
TRANSITARAM
PELOS
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
b) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL – “PRINCIPAL” DE IRPJ
c) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL – “PRINCIPAL” DE CSLL
d) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
EXCLUSÃO
INDEVIDA
DE
VALORES
REFERENTES
A
“PRINCIPAIS” CONTIDOS EM ADIÇÕES TRANSITÓRIAS E QUE
HAVIAM TRANSITADO PELOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
e) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESA NÃO DEDUTÍVEL – MULTA DE OFÍCIO
f) EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA
CSLL
EXCLUSÃO
INDEVIDA
DE
RECEITA
TRIBUTÁVEL
PROVENIENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS
g) SALDO INSUFICIENTE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVA
DA CSLL
h) MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
Segundo a Autoridade Fiscal, as principais infrações à legislação do IRPJ e da
CSLL cometidas pela empresa e detectadas na fiscalização estão ligadas aos parcelamentos
instituídos pela MP no 470/09 e Lei no 11.941/09, especialmente ao parcelamento previsto na MP
no 470/2009, e dizem respeito ao cômputo de despesas indedutíveis e de exclusões indevidas das
bases de cálculo desses tributos por ocasião dos registros contábeis relativos às confissões de
dívidas fiscais decorrentes da adesão aos respectivos programas de parcelamento.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Ainda segundo a Fiscalização, a Contribuinte, ao fazer os registros contábeis
decorrentes da inclusão de seus débitos no parcelamento da MP no 470, reduziu o lucro real (e a
base de cálculo da CSLL) ao computar como despesas e/ou exclusões do período: a) débitos
tributários referentes a IPI, Contribuição para o PIS e Cofins que já haviam transitado pelos
resultados de exercícios anteriores; b) despesas com multas de ofício; e d) débitos tributários
referentes ao IRPJ e à CSLL referentes a períodos anteriores. Além disso, teria excluído das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a receita oriunda do benefício previsto nos §§ 2o e 3o da MP
no 470, referente à conversão de bases de cálculo negativas de IRPJ e CSLL em crédito utilizável
para a liquidação dos vários tributos e contribuições administrados pela RFB.
Em apertada síntese, as infrações acima apontadas foram assim delimitadas:
a) Exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de receita oriunda do
benefício previsto na MP no 470 referente à conversão de bases de cálculo
negativas de IRPJ e CSLL em crédito utilizável para a liquidação dos vários
tributos e contribuições administrados pela RFB;
b) Apropriação como despesa ou exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 2009 valores dos “principais” de débitos
tributários referentes a IPI, PIS e Cofins que já haviam reduzido resultados
tributáveis de exercícios anteriores;
c) Apropriação como despesas dedutíveis, de valores referentes a multas de
ofício;
d) Apropriação como despesas dedutíveis do exercício 2009 de débitos de IRPJ e
CSLL referentes a períodos anteriores;
e) Compensação indevida, nos anos-calendário subsequentes (2010 a 2013), de
prejuízos fiscais originados pelas infrações cometidas em 2009;
f) Redução, nos períodos de apuração compreendidos nos anos-calendário 2010
a 2012, das estimativas mensais, em razão da inclusão de compensações de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL gerados pelas infrações ocorridas
em 2009.
As infrações levantadas pela Fiscalização, segundo palavras da própria
Autoridade Fiscal, teriam sido perpetradas no momento dos registros contábeis e fiscais
efetuados em face do parcelamento fiscal oferecido pela União no ano de 2009 mediante a MP no
470, direta ou indiretamente, e relacionam-se ao aproveitamento de créditos-prêmio de IPI,
estando inseridas num complicado contexto de contenciosos administrativos e judiciais acerca da
utilização desses créditos que tem sido desenvolvido pela empresa nos últimos 30 anos. De modo
geral, os créditos-prêmio de IPI, que estão na base de toda a controvérsia, relacionam-se, em sua
origem, principalmente a seis processos judiciais impetrados pela própria fiscalizada e por
terceiros, sendo que destes terceiros a Portobello S/A adquiriu créditos mediante contratos de
cessão de direitos ou cessão de créditos. A utilização desses créditos gerou mais de 30 processos
administrativos que veiculam a formalização dos indeferimentos das compensações procedidas,
ou a formalização dos autos de infração lavrados pelas compensações indevidas.
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Continuando o relato da própria Autoridade Fiscal, nos referidos processos
judiciais (assim como teria ocorrido nos processos administrativos que veicularam
compensações baseadas neles) existem (ou, pelo menos, deveriam existir) direitos de crédito
computados desde 1979, portanto, com origem que remonta a quase 35 anos (considerando o ano
de 2014, quando foi realizada a auditoria fiscal). Dos direitos aos créditos-prêmio discutidos
nessas ações judiciais decorreram compensações de tributos que, por diversos motivos, foram
consideradas indevidas pela RFB e, por isso, foram encaminhadas à cobrança ou geraram
autuações, resultando, ao final, no acúmulo de dívidas fiscais que, em 2009, foram confessadas
pela empresa e incluídas nos parcelamentos da Lei no 11.941/09 e da MP no 470/09.
Abaixo reproduzo uma tabela constante do Relatório Fiscal, v. e-fls. 78, onde
estão discriminados os valores e a origem dos créditos utilizados pela Contribuinte para a
compensação com os débitos parcelados.

Não foram encontradas irregularidades na contabilização dos valores relativos às
quatro primeiras “origens” apontadas na tabela acima. Somente nos casos dos débitos referentes
às “origens” PRE-90 POLO ATIVO, PRE-90 FASE II e POS-90 SIMAB foram apontadas
irregularidades nos respectivos registros contábeis por parte da Fiscalização e que redundaram
no presente Auto de Infração.
Em seu Relatório, a Fiscalização traça as características e vinculações às
respectivas ações judiciais de cada uma das origens dos débitos acima (vide e-fls. 80/85),
identificando todos os processos administrativos utilizados para efetivar as compensações ao
final não homologadas pela Receita Federal, além dos Autos de Infração lavrados por conta de
compensações consideradas indevidas. Após essas considerações a Autoridade Fiscal passa a
descrever a forma como a Contribuinte, ao longo do período 2001 a 2009, utilizou os créditos-
prêmio de IPI e realizou a contabilização dos débitos tributários referentes ao uso dos direitos
relacionados aos referidos créditos (v. e-fls. 85/ ), chegando às seguintes conclusões:
1) As infrações verificadas dizem respeito a apropriações de despesas referentes
a principais e multas de ofício, bem como a receitas relativas ao benefício
instituído pela MP no 470/09. Contudo, essas infrações foram praticadas de
forma variada, isto é, foi alcançado o mesmo resultado de reduzir as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL por diferentes vias, ora reduzindo o resultado do
exercício incluindo na escrituração contábil da empresa despesas
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

indedutíveis, ora incluindo na escrituração fiscal da empresa (Lalur)
indevidas exclusões;
2) Relativamente às apropriações de receitas, auferidas pelos benefícios da MP
no 470/09 a Fiscalização destaca, na Tabela 10 (abaixo), que a irregularidade
cometida diz respeito à exclusão, para efeito das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, das receitas auferidas pela conversão de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL no valor de R$49.335.874,75. Referidas exclusões
teriam sido feitas sem o suporte de previsão legal para a sua redução.

3) Já em relação à apropriação de despesas, dos R$ 144.046.060,67 debitados na
contabilidade da empresa (consideradas as diversas origens) por conta da
confissão de dívida inerente à adesão ao parcelamento da MP no 470/09, R$
17.953.746,9917 foram debitados em contas patrimoniais sendo que os
restantes R$ 126.092.313,69 foram debitados em contas de resultado. Então,
visualizando o Tabela 11 (abaixo), vemos, entre outras coisas, que o total de
R$144.046.060,67 em débitos parcelados de acordo com a MP no 470/09
compõe-se de débitos referentes a IPI (R$ 106.268.869,12), COFINS (R$
30.256.307,61), PIS (R$5.620.829,06), IRPJ (R$ 1.407.527,45) e CSLL (R$
492.527,43). Vemos também, que as despesas indedutíveis ou exclusões
indevidas, segundo o tipo de tributo, acumulam R$37.803.649,99 para IPI, R$
11.942.172,18 para COFINS, R$ 2.203.364,29 para PIS, R$528.303,55 para
IRPJ e R$ 184.866,02 para CSLL, formando um total geral de
R$52.662.336,03.
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

4) A investigação sobre a dupla dedução das despesas referentes aos valores
“principais” dos débitos tributários foi acompanhada de pesquisa na
escrituração contábil da Contribuinte relativamente aos exercícios financeiros
aos quais competiam tais despesas. Como as referidas despesas se referiam a
períodos de apuração compreendidos entre 1997 e 2004, a Contribuinte foi
intimada a apresentar a escrituração contábil referente a esses anos-
calendário, tudo isso para que não restasse nenhuma dúvida sobre a possível
inclusão das despesas em outros exercícios financeiros; foi solicitado,
também, que a Fiscalizada apresentasse a escrituração contábil referentes aos
demais anos, entre o período de competência das despesas e o exercício
financeiro de 2009.
Ainda, a Fiscalização entendeu que, a partir da consideração de que poderia
haver a possibilidade de, por erro na escrituração do LALUR 2009, os valores
das despesas inseridas nas escriturações contábeis entre 1997 e 2004 terem
sido adicionados nos LALUR correspondentes, seria prudente solicitar a
apresentação destes livros para que se verificasse a ocorrência ou não de tais
adições. Da mesma forma como foi feito em relação à escrituração contábil, a
Autoridade Fiscal procedeu no tocante aos LALUR: para evitar qualquer
possibilidade de que houvesse adições relativas a essas despesas nos anos-
calendário entre os períodos de competência das despesas e o exercício
financeiro de 2009, foram solicitados também os LALUR referentes aos anos-
calendário 2005 a 2008.
Foram efetuadas as análises na escrituração contábil e nos livros fiscais do
período 1997 a 2009, a partir do qual a Fiscalização diz ter conseguido
identificar os padrões de apropriação de despesas adotados pela empresa,
afirmando, ao final, que de forma geral, para todas essas despesas, foram elas
apropriadas nos seus respectivos períodos de competência e que seus valores
não foram adicionados aos resultados do exercício naqueles períodos, ou em
outros quaisquer, para efeito das apurações do IRPJ e da CSLL.
Contudo, mais do que informar o resultado dessas verificações, faz-se
necessário demonstrá-las, o que será feito na sequência, com o suporte dos
ANEXOS 1 e 2 (v. e-fls. 139/284). De uma forma geral, as infrações
apontadas pela Fiscalização podem ser resumidas no quadro seguinte:
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

5) DÉBITOS DE IPI – Os padrões de contabilização de débitos de IPI estão
exemplificados no Anexo 1 do Relatório Fiscal (v. e-fls. 139/195). Os débitos
de IPI levados ao parcelamento dizem respeito às competências dos seguintes
exercícios financeiros, restando demonstrado pela Autoridade Fiscal que
teriam sido contabilizados nos respectivos períodos em que incorridos.

Segundo a Autoridade Fiscal houve o cuidado, ainda, de examinar a
ocorrência de uma hipótese sobre os valores desses “principais” no que diz
respeito aos lançamentos de ofício que, em ocorrendo, poderia dar razão ao
procedimento da Fiscalizada. É que, dependendo do lançamento de ofício
efetuado, poderia ser que o valor do “principal” não tivesse sido lançado na
contabilidade da empresa segundo o regime de competência e não tivesse
reduzido as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Seria o caso, por exemplo,
de um lançamento de ofício de valor tributável de IPI num caso de omissão
de receita ou de aplicação incorreta da alíquota do IPI na venda. Em casos
como tais, a contribuinte de direito teria assumido o ônus do tributo e, caso tal
lançamento estivesse desde o início com exigibilidade suspensa, em discussão
administrativa ou judicial, poderia ser que, em 2009, tal valor tivesse sido
levado ao resultado pela primeira vez.
No entanto, verificando os processos em questão, a Autoridade Fiscal chegou
à conclusão de que essa hipótese estaria excluída. É que os lançamentos de
ofício efetuados contra a Portobello S/A, em relação ao IPI, tiveram como
base a glosa de valores escriturados nos Livros de Registro de IPI (nos
Demonstrativos de Créditos – Outros Créditos), conforme exemplo
apresentado na Figura 25 (v. e-fls. 118). De modo que não haveria o que se
dizer sobre a fiscalizada ter assumido o ônus do tributo. Os débitos de IPI
teriam sido calculados corretamente pela empresa (sobre a receita de venda e
com as alíquotas corretas) e repassados na cadeia produtiva, sendo que apenas
no momento de creditar-se a empresa o fez de forma indevida, creditando-se
num valor maior do que o direito reconhecido pelo fisco.
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Concluindo, segundo o relatado sobre os padrões de contabilização e
apropriação de despesas de IPI e de redução desses valores das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a Autoridade Fiscal afirma que os débitos de IPI
em questão foram, todos eles, apropriados como despesas e deduzidos das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos exercícios de competência.
Verificados os LALUR referentes aos anos calendário 2005, 2006, 2007,
2008 e 2009 (fls. 794 e 795), teria sido confirmado pela Fiscalização a
inexistência de adição desses valores nos respectivos anos calendário.
Assim conclui a Fiscalização que a Contribuinte teria infringido vários
dispositivos legais (elencados no Relatório Fiscal e no Auto de Infração) ao
reduzir das bases de cálculo de IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2009
valores que já haviam transitado por resultados fiscais de exercícios passados,
mediante apropriação indevida de despesas ou indevidas exclusões das bases
de cálculo dos tributos em questão.
6) DÉBITOS DE PIS/COFINS – Os mesmos procedimentos de verificação
foram adotados no caso dos débitos relativos ao PIS/COFINS, IRPJ e CSLL.
Neste caso, a Fiscalização concluiu que os débitos de PIS/COFINS levados
ao parcelamento da MP no 470/09 competiriam, proporcionalmente, aos
seguintes exercícios financeiros:

Conclui a Autoridade Fiscal que, conforme o relatado sobre os padrões de
contabilização e apropriação de despesas com a Contribuição para o PIS e
com a COFINS e de redução desses valores das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, teria restado comprovado que os débitos em questão, referentes a essas
Contribuições, foram, todos eles, apropriados como despesas e deduzidos das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos exercícios de competência. Foram
verificados os LALUR referentes aos anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2008
e 2009 (v. e-fls. 794 e 795), e confirmados a inexistência de adição desses
valores nos respectivos anos calendário.
7) DÉBITOS DE IRPJ e CSLL - Entre os “principais” de débitos tributários
deduzidos como despesas das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL em 2009
nos lançamentos contábeis da fiscalizada por conta do parcelamento referente
à MP no 470/09, foi verificada a existência da dedução do débito relativo a
IRPJ no valor de R$ 528.303,55, e da CSLL no importe de R$184.866,02,
conforme descrição nos quadros abaixo. Essa informação teria sido obtida a
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

partir da análise de planilha elaborada pela contribuinte como base da
escrituração da empresa no tocante aos registros desses fatos, ou seja, a
planilha “Débitos incluídos na MP 470 e Lei 11.941 (original)”.

8) MULTAS DE OFÍCIO - Nos procedimentos fiscais efetuados, a Autoridade
Fiscal observou, também, infração consistente na dedução das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em 2009, de parcelas dos débitos incluídos no
parcelamento da MP no 470/09 referentes a valores de multas de ofício. As
inclusões dessas parcelas de débitos tributários teriam sido efetuadas
mediante apropriação de despesas ou mediante exclusões das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL por ajustes fiscais. A prática de deduzir das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL despesas com multas de ofício infringiria o
disposto no § 5o do art. 41 da Lei no 8.981/95, que define que as multas
chamadas “não-compensatórias” ou “punitivas” não seriam dedutíveis na
determinação do lucro real. Esse tipo de multa teria sido aplicada nos três
processos abaixo descritos.

Com relação à parcela do débito referente à multa de ofício contida no
processo11516.000745/2006-89, a Contribuinte, corretamente, as teria
adicionado para efeito das apurações das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. No tocante aos dois outros processos (13706.003154/2003-17 e
13706.003160/2003-66), não teria adotado o mesmo procedimento, reduzindo
o valor dos tributos e contribuições devidos apurados e, consequentemente, os
seus valores pagos. Constatada a irregularidade, conforme disposto no art.
841 do RIR/99, foram glosadas as despesas apropriadas.
9) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL – A Fiscalização, neste ponto,
contextualiza que teria demonstrado infrações que redundaram na redução do
resultado das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em R$ 101.998.230,78 [R$
101.998.230,78 = R$ 45.950.966,72 (Inclusão de despesas não-necessárias ou
indedutíveis) + R$ 56.047.264,06 (Exclusões indevidas)], no ano calendário
de 2009. Com a redução dessas bases de cálculo o sujeito passivo teria
logrado modificar o resultado tributável que seria compatível com um lucro
real no valor de R$60.556.644,47, para uma situação de prejuízo fiscal no
montante de R$41.441.586,31 (o mesmo teria acontecido em relação à
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

CSLL). Este prejuízo fiscal (base negativa de CSLL) apurado com o
cometimento de infrações, em 2009, teria sido utilizado para compensações,
pela Fiscalizada, nas apurações dos resultados fiscais de 2010 a 2012,
mediante a conversão em receita para efeito de pagamento de tributos e
acessórios, nos termos do art. 81 da Lei no 12.249/10, bem assim no cálculo
das antecipações mensais estimadas. As compensações de prejuízos fiscais
(bases negativas da CSLL) teriam ocorrido conforme o informado na Tabela
13 (abaixo).

Além de ter utilizado prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL apurados
indevidamente em compensações e conversão em receita, a empresa
fiscalizada, em 2013, teria compensado um valor de R$ 8.520.925,30 relativo
a uma suposta base de cálculo negativa de CSLL, valor este sem base em
nenhum documento de controle. Afirma a Fiscalização que, quanto às demais
ocorrências (apuração de bases de cálculo negativa de IRPJ e CSLL em 2009
e seu uso nos anos 2010 a 2012), todas podem ser acompanhadas na Parte A
e na Parte B dos LALUR referentes a esses anos (v. e-fls. 796 a 801),
contudo, no tocante à utilização do valor compensado a título de base de
cálculo negativa em 2013, não haveria menção nenhuma no LALUR
correspondente (v. e-fl. 801).
10) REDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS - A Contribuinte fiscalizada
teria optado, em todos os anos auditados, pelo regime tributário de apuração
do IRPJ e da CSLL de forma anual, o que implicaria o dever de efetuar
pagamentos mensais por estimativa. Ditos pagamentos mensais por estimativa
são antecipações de IRPJ e de CSLL devidos na apuração anual, sujeitos a
ajustes, então, no final do período. Estas antecipações mensais são
obrigatórias mesmo que ao final do período seja apurado prejuízo fiscal e
inexistam valores tributáveis concernentes a IRPJ e a CSLL, conforme dispõe
a alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96. Em todos os meses
foram elaborados balancetes de redução ou suspensão do IRPJ e CSLL,
conforme DIPJ acostadas ao processo (v. e-fls. 539/661). Considerando a
apuração de infrações que teriam sido praticadas pela empresa, as quais
ensejaram, conforme visto anteriormente, o recálculo da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, afetando os balancetes mensais, verificou a Autoridade
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Fiscal que a Fiscalizada teria deixado de recolher ao erário valores relativos a
antecipações obrigatórias do IRPJ e da CSLL.
O levantamento dos valores devidos a título de multa isolada na empresa
fiscalizada consta dos demonstrativos inseridos nos Anexos 3 e 4 do
Relatório Fiscal. Os valores referentes a estimativas a pagar de IRPJ apurados
desta forma foram confrontados com os valores mensais declarados em
DCTF, sendo assim apuradas as diferenças de base de cálculo para aplicação
da multa isolada de 50%. De modo semelhante, o Anexo 4 demonstra os
cálculos das multas isoladas para a CSLL. As Tabelas 15 e 16 (abaixo)
resumem os valores das multas isoladas apuradas de acordo com os Anexos
supracitados.

Em linhas gerais foram estes os fatos arrolados pela Autoridade Fiscal em relação
às infrações apuradas. Deixamos de reproduzir mais amiúde tudo o que consta do Relatório
Fiscal haja vista a enorme quantidade de informações constante do mesmo e dos seus anexos.
Em havendo necessidade, sugiro aos Ilustres Conselheiros que revisitem o referido documento,
constante do processo às e-fls. 48/284.
O Auto de Infração foi objeto de impugnação por parte da Contribuinte, v. e-fls.
812/883, através do qual alega que:
1) Das infrações relativas à exclusão indevida de receitas tributáveis
provenientes de benefícios fiscais
a) O valor de R$49.335.874,75, excluído pela Impugnante na apuração do
IRPJ e da CSLL do ano calendário de 2009 se refere ao registro do IRPJ e
da CSLL diferidos, constituídos sobre o saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL utilizados para extinção de débitos incluídos no
parcelamento da MP 470/2009, haja vista que tais valores não poderiam ser
incluídos no cômputo do lucro real, conforme determina a legislação vigente.
Uma vez que os tributos diferidos já estavam constituídos em suas contas
ativas, ou seja, já haviam sido em algum momento levados de IRPJ e CSLL
diferidos do resultado para o ativo (D 157006 – Imposto de Renda s/ Crédito
Tributário x C 367505 Imposto de Renda Diferida), o lançamento de
transferência para Outras Receitas, nada mais é do que uma mera
reclassificação contábil, por força de norma contábil e procedimentos de
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

auditoria. Cita a NPC no 25, aprovada pela CVM (deliberação no 273/1998) e
o CPC no 32.
Segundo tais normas, o tributo diferido quando realizado deve ser registrado
em receita ou despesa e incluído no resultado do período, o que justificaria o
lançamento de reclassificação em seu resultado, transferindo os valores de
tributos diferidos para outras receitas. Em sendo o ativo fiscal diferido o
reflexo contábil do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL, que poderá ser futuramente recuperado, os lançamentos contábeis
decorrentes de ativos fiscais diferidos devem ser neutros para fins fiscais, por
expressa determinação legal (cita o art. 1o da Lei no 9.316/96 e o art. 41, § 2o,
da lei no 8.981/95).
Assim, a exclusão efetuada pela Impugnante objetivou o atendimento à
previsão legal de não computar na base de cálculo do IRPJ e da CSLL os
registros referentes a esses tributos lançados no resultado de cada período, ou
seja, atribuindo neutralidade para fins fiscais dos registros referentes aos
próprios tributos apurados, sejam eles de natureza devedora ou credora.
b) Alega, ainda, que a exclusão é devida, pois não traduziria aumento de
patrimônio. Aduz que a permissiva da MP 470/2009 não traduziu nenhum
benefício fiscal para os contribuintes, mas sim uma previsão de modalidade de
liquidação dos tributos devidos, que fossem incluídos no parcelamento.
Assim, no caso em apreço, o pagamento com a utilização de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL não gerou qualquer acréscimo ao
patrimônio da Impugnante.
c) Também defende que a exclusão seria devida pois estaria em consonância
com as regras de ajuste de RTT, o que importaria dizer que devem ter seus
efeitos neutralizados na apuração de IRPJ e de CSLL. Cita o CPC 32, que
exigiria fosse efetuada a reclassificação contábil das contas relativas aos
tributos diferidos, e o disposto na Lei no 11.941/09, art. 15, que instituiu o
RTT, e estabeleceu que os ajustes tributários decorrentes de novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638/07 tivessem seus efeitos
revertidos na apuração do IRPJ e da CSLL, buscando manter a sua
neutralidade tributária.
d) Aduz também que a exclusão seria devida pois não haveria proibição para
tal na legislação vigente. Cita o rol de exclusões previstas no art. 250 do
RIR/99 que, no seu entendimento, seria meramente exemplificativo, de modo
que comportaria o procedimento levado a efeito pela Impugnante. Assim, não
caberia interpretação restritiva à norma adotada pela Fiscalização, pois tal
proceder importaria em aumento da base de cálculo dos tributos para a
Impugnante, violando o princípio da estrita legalidade tributária, importando
em verdadeiro confisco por parte das Autoridades Fiscais (art. 150, incisos I e
IV da CF). Cita também o art. 97 do CTN.
e) Também aduz que a glosa não poderia ser mantida em relação aos valores
utilizados para abater os débitos em cobrança pela PGFN (R$12.926.148,18
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

do total glosado), pois haveria discussão judicial a respeito da manutenção ou
não da Impugnante no referido parcelamento, processo ainda pendente de
julgamento e aguardando a apreciação de recurso especial perante o STJ
(REsp no 1462156/SC). Isso porque, caso não seja concedida a segurança
pretendida, os débitos da PGFN que foram parcelados na MP no 470/2009
serão novamente exigidos da Impugnante e os prejuízos fiscais e as bases de
cálculo negativas utilizados para liquidar os referidos débitos serão
restabelecidos.
2) Das Infrações relativas à indevida dedução dos valores das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL
a) Segundo a Impugnante, as infrações apontadas neste ponto estariam
relacionadas a um único fato, qual seja: as deduções promovidas pela
Impugnante em 2009 não estão relacionadas aos tributos em questão,
mas sim a perdas/reversões dos créditos-prêmio de IPI, cuja natureza
jurídica da operação não pode ser confundida com as conclusões a que
chegaram os Ilustres Auditores Fiscais. Após as glosas das
compensações efetuadas pela RFB com a utilização dos créditos prêmio de
IPI, a Impugnante foi obrigada a (i) restabelecer os débitos anteriormente
extintos (pelas compensações), registrando os mesmos em um novo
passivo e (ii) reconhecer a “perda ou reversão” temporária/definitiva dos
créditos-prêmio de IPI próprios e os adquiridos de terceiros, registrando a
respectiva perda ou reversão no resultado.
b) Créditos originários de ação judicial “Pré-90 Pólo Ativo” - A
Impugnante não fez qualquer dedução de tributos quando dos
indeferimentos das compensações promovidas; registrou, tão somente, a
perda dos créditos-prêmio de IPI, decorrentes da referida ação judicial,
tendo em vista que tais créditos não puderam ser utilizados no passado e,
tampouco, puderam ser registrados no ativo da empresa em 2009; como a
Impugnante precisou adotar tal critério contábil, lançou as perdas a débito
no resultado. A perda do crédito é valor dedutível do IRPJ e da CSLL.
Logo, a dedução promovida pela Impugnante não diz respeito aos tributos
parcelados na MP 470/2009; ela fez apenas o registro de um lançamento a
débito no resultado em uma conta de “Encargos c/ Tributos” pela perda do
crédito-prêmio de IPI que não poderia sofrer qualquer reflexo fiscal em
contrapartida do passivo tributário (o qual tem origem nos tributos
compensados).
c) Créditos originários de ação judicial “Pré-90 Fase II” – Também neste
caso não se mostra verídica a acusação de que a Impugnante teria
deduzido/excluído indevidamente das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
de 2009, débitos de natureza tributária (principais dos tributos incluídos no
parcelamento da MP 470/2009), no valor de R$2.391.582,30, haja vista
que as deduções promovidas pela Impugnante têm natureza distinta
de tributos, pois refere-se à reversão dos créditos-prêmio de IPI,
oriundos da ação judicial denominada Pré-90 Fase II. Referido crédito
seria próprio da Impugnante.
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Segundo a Impugnante, a cada tributo compensado com crédito prêmio de
IPI próprio era feito um lançamento a resultado, registrando uma receita
(recuperação de custo) pelo aproveitamento do referido crédito. Com a
glosa das compensações, os débitos inicialmente “extintos” foram
restabelecidos. Com a inclusão desses débitos no parcelamento da MP
470/2009, houve a necessidade de registrar novo passivo. Em
contrapartida, a impugnante registrou a reversão do crédito-prêmio de IPI
glosado (353508 – Encargos com Tributos). Aduz ainda que a conta
contábil descrita erroneamente não tem o condão de alterar o
procedimento levado a efeito pela Impugnante.
Importa esclarecer que, como os referidos créditos-prêmio de IPI ainda
estão em discussão no Judiciário, a Impugnante não promoveu o
restabelecimento do valor do crédito no seu ativo. Também neste caso, a
exemplo do anterior, os R$2.391.582,30 representam um ativo
contingente, não passível de registro conforme determinam as normas
contábeis já citadas (CPC 25, arts. 31 a 37).
d) Créditos originários de ação judicial “Pós 90 SIMAB” – Este caso
difere dos anteriores. Tais créditos foram adquiridos de terceiros, porém a
Impugnante nunca figurou no pólo ativo da demanda judicial em comento.
A demanda judicial restou inexitosa; por isso, desde 2007, a Impugnante já
vinha restabelecendo seu passivo em contrapartida de conta de provisão no
resultado e ainda vinha adicionando e controlando tais valores no LALUR.
Com a glosa das compensações a Impugnante simplesmente transferiu os
valores da conta passiva de provisão para contingência – crédito-prêmio
IPI (247513), para a conta de parcelamento MP 470 – Curto Prazo
(217521), conforme nota-se da figura colada abaixo, extraída da fl. 46 do
Relatório Fiscal.

Neste caso, o que se está deduzindo não é tributo, mas sim a perda do
crédito-prêmio de IPI. Como a demanda judicial foi inexitosa, e assim não
havia qualquer expectativa de recuperar os créditos no futuro, fica clara a
perda definitiva do crédito prêmio de IPI, restando à Impugnante, apenas,
a exclusão definitiva da provisão controlada na parte B do Lalur. Assim,
tais valores foram excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de
2009, porque foi necessário registrar a perda dos créditos-prêmio de IPI,
originários da ação judicial denominada Pós-90 SIMAB, cujos créditos são
irrecuperáveis.
e) Em resumo, os ajustes efetuados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
foram motivadas (a) pela reversão do crédito prêmio inutilizado
temporariamente, (b) pela impossibilidade de registrar um ativo
contingente (e oferece-lo à tributação) e (c) pelo registro da perda do
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

crédito-prêmio de IPI, tendo em vista a impossibilidade de aproveitamento
futuro do referido crédito. Por isso, são absurdas as acusações da
Fiscalização de que teria havido deduções em duplicidade ou exclusões
indevidas dos tributos incluídos no parcelamento previsto na MP
470/2009.
f) Assim, considerando que as premissas adotadas pela Fiscalização revelam-
se absolutamente equivocadas, restaria evidente o vício material que
permeia os lançamentos fiscais. O erro na identificação do critério
material de incidência (correta subsunção do fato à norma) gera um
lançamento nulo por vício material.
g) As deduções efetuadas pela Impugnante estão em consonância com as
regras contábeis, bem assim com o que determina a legislação tributária.
As deduções promovidas pela Impugnante em 2009 decorreram de ajustes
contábeis que não estavam sujeitos a qualquer reflexo fiscal (conforme o
disposto no CPC 25, por exemplo). A natureza jurídica dos valores
deduzidos (perda de crédito-prêmio de IPI e reversão dos créditos-prêmio
de IPI) evidenciam que não se tratam de receitas, sujeitas à apuração do
IRPJ. Também não se amoldam no conceito de despesas, sujeitas à análise
das regras aplicáveis ao caso (arts. 299 e 300 do RIR).
h) Não teria sido indicado pela Fiscalização o fundamento jurídico para a
tributação reflexa da CSLL, o que fere o princípio constitucional da estrita
legalidade tributária. Fato é que não há na legislação vigente da CSLL
previsão dobre a necessidade de adição dos valores ora impugnados. Tal
raciocínio afastaria as multas isoladas sobre as supostas bases estimadas de
CSLL que deixaram de ser recolhidas.
i) A conta contábil que registrou a perda e a reversão dos créditos-prêmio de
IPI, recebeu, por equívoco, o título “Encargos com Tributos”. Assim, o
simples fato de a Impugnante ter escriturado os valores na conta contábil
denominada “Encargos com Tributos” não transforma os valores ali
lançados em tributos, nem tampouco invalida os atos praticados e nem lhes
retira o direito a não computar na base de cálculo do lucro real as perdas e
a reversão dos ditos créditos. O mais importante, no caso, é a verdade
material dos fatos.
j) Das infrações relativas à indevida dedução da multa de ofício – A
Impugnante não promoveu qualquer dedução de multa de ofício. As
Autoridades Fiscais partiram da premissa equivocada de que a Impugnante
teria deduzido os tributos que foram compensados com os créditos
denominados de Pós-90 SIMAB. Logo, a análise equivocada dos fatos
culminou com as autuações indevidas. Segundo a Impugnante, os valores
autuados como sendo multas de ofício faziam parte do montante dos
créditos-prêmio de IPI, irrecuperáveis, oriundos da referida ação judicial.
k) Compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL – Com o cancelamento da autuação, haja vista o
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

disposto até aqui nas razões de defesa, referida infração deve ser
igualmente excluída do lançamento. Com relação, especificamente, à glosa
de compensação de prejuízos e bases negativas de CSLL do período de
2013 (R$8.520.925,30), além de a Autoridade Fiscal não ter observado os
saldos constantes do SAPLI, teria havido erro por parte da RFB quando da
baixa do saldo acumulado a título de utilização no parcelamento da MP
470/2009. Segundo a Impugnante haveria, na verdade, um saldo de
R$20.262.256,07 passível de utilização em 2013. Dessa forma, a
compensação de R$8.520.925,30 possuiria suporte nos saldos acumulados
existentes naquele período. Tais erros já teriam sido corrigidos pela RFB,
conforme o demonstrativo atualizado do SAPLI juntado à impugnação
(doc. 7).
l) Redução das estimativas mensais – multa isolada – Referida multa não
poderia ser exigida após o encerramento do ano calendário. Cita a Súmula
CARF no 82 e jurisprudência do TRF/4a Região. Referida multa também
não pode ser cumulada com a multa de ofício, pois representaria bis in
idem. Cita precedentes do CARF.

O processo foi encaminhado para julgamento pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro que, em análise preliminar, determinou a baixa do processo em
diligência através da Resolução no 12.000.772 – 9a Turma, de 17/03/2017. A referida Resolução
(v. e-fls. 1.006/1.015) fez as seguintes considerações a respeito da Impugnação:
21. Para as três situações acima referidas (PÓS-90 SIMAB, Pré-90 Pólo Ativo e
Pré-90 Fase II), a interessada não apresentou à autoridade autuante as alegações
trazidas na impugnação, ou seja, tão somente após instaurado o contencioso
administrativo é que procurou justificar não ter efetuado exclusões ou deduções
indevidas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ano-calendário
2009, mas apenas ter contabilizado perdas ou reversões de supostos créditos-
prêmio de IPI que seriam dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
22. Para se poder firmar convicção a respeito das alegações apresentadas pela
interessada, é preciso que o julgamento seja convertido em Diligência, para que
o Fisco possa auditar a impugnante de forma a verificar a regularidade da
aquisição, pela interessada, dos supostos créditos-prêmio de IPI de empresas
ligadas, conforme informados pela impugnante (relativos às ações de origem
PÓS-90 SIMAB, Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase II), o oferecimento à
tributação dos deságios decorrentes das referidas aquisições de créditos-prêmio
de IPI (no que for pertinente), bem como a regular contabilização de cada uma
das operações (constituição dos referidos créditos-prêmio de IPI, deságios na
suposta aquisição dos créditos-prêmio de IPI e as supostas perdas e reversões de
créditos-prêmio de IPI), todas relativas às ações de origem PÓS-90 SIMAB e
Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase II, conforme alegadas pela impugnante.
Diante de tais considerações foi requerido à Autoridade Administrativa
competente diligenciasse no sentido de:
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

23.1. Cientifique a Interessada do inteiro teor desta Resolução e audite os
registros contábeis e demais documentos comprobatórios juntados à
Impugnação (fls.812 a 883) e anexos (fls. 884 a 1003), bem como de outros
elementos que eventualmente vier a obter por meio desta Diligência, de modo a:
23.1.1. Verificar se houve a regular aquisição dos supostos créditos-prêmio de
IPI informados pela impugnante, relativos às ações de origem PÓS-90 SIMAB,
Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase II e analisar a regularidade dos registros
contábeis relacionados à constituição dos supostos créditos.
23.1.2. Verificar, no que for pertinente, se houve, de fato, o oferecimento à
tributação dos deságios relacionados à aquisição dos supostos créditos-prêmio
de IPI informados pela impugnante, relativos às ações de origem PÓS-90
SIMAB, Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase I.
23.1.3. Verificar a regularidade da contabilização das supostas perdas com
créditos-prêmio de IPI relativos às ações de origem PÓS-90 SIMAB e Pré-90
Pólo Ativo.
23.1.4. Verificar a regularidade da contabilização das supostas reversões com
créditos-prêmio de IPI relativos às ações de origem Pré-90 Fase II.
23.2. Apresentar parecer conclusivo acerca do item anterior (23.1), em especial
sobre a regular aquisição dos supostos créditos-prêmio de IPI (relativos às ações
de origem PÓS-90 SIMAB e Pré-90 Pólo Ativo), sobre o oferecimento à
tributação do deságio decorrente da aquisição dos referidos créditos-prêmio de
IPI (no que for pertinente) e sobre a dedutibilidade das supostas
perdas/reversões de crédito-prêmio de IPI alegadas pela Impugnante.
23.3. Os esclarecimentos referidos nos itens 23.1 e 23.2 deverão ser detalhados
por crédito-prêmio de IPI informado pela impugnante, relativos às ações de
origem PÓS-90 SIMAB, Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase II e acompanhados da
documentação comprobatória que possa auxiliar o prosseguimento do
julgamento.
23.4. Traga para os autos qualquer elemento, informação ou comentário, mesmo
que não contemplado nos quesitos e considerações apresentados, mas que no
seu entender seja relevante para um melhor resultado da diligência.
23.5. Cientifique a Interessada de todos os elementos que venham a ser
carreados aos autos em função da diligência ora determinada, concedendo-
lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar à
Impugnação razões de defesa relacionadas ao resultado da diligência.
Em atendimento ao pedido de diligência, a Autoridade Administrativa apresentou
o Relatório de e-fls. 1.026/1.100. Abaixo faço um resumo dos pontos mais importantes objeto do
citado Relatório de Diligência.
22. A apuração fiscal ocorrida em 2014 levou à autuação, a qual fundamentou-
se não só nas escritas contábeis e fiscais da ora diligenciada, mas, também, na
documentação fundamentadora dessas escritas apresentada pela empresa.
Ocorre que, flagrada no cometimento de infração relativa à redução indevida
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante apropriação indevida de
despesas com tributos e contribuições de exercícios financeiros anteriores,
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

alegou que, diferentemente do que foi apurado pela fiscalização, a substância
material da redução das bases de cálculo corresponderia ao registro de perdas
em contratos de aquisição de créditos-prêmio.
23. Entretanto, de acordo com o que ficará demonstrado ao longo das análises e
nas conclusões da presente diligência, essas alegações são infundadas,
simplesmente porque não houve perda alguma em contratos de aquisição de
créditos-prêmio de IPI passível de ser licitamente apropriada pela diligenciada
em 2009. Conforme ficará demonstrado ao longo dessa diligência, além de não
ter havido, nem em 2009 e nem em momento algum até os até os dias atuais,
perda alguma em relação a esses contratos, o que sempre existiu em relação aos
mesmos, foi uma perspectiva de elevados ganhos.
24. Merece destaque, ainda, em relação ao procedimento fiscal realizado em
2014, acerca do procedimento fiscal de verificação da escrituração contábil no
curso daquela fiscalização, que a ora diligenciada, em seu Termo de
Encaminhamento de Documentos, de 18/08/2014 (fls. 485 a 490 do PAF no
10983.721445/2014-78), opôs, injustificada e ilicitamente, resistência a
apresentar os Livros relativos aos lançamentos em questão, o que retardou o
acesso a essas informações em aproximadamente 2 meses, inviabilizando uma
análise mais aprofundada sobre a escrituração contábil da empresa naquele
momento e aumentando o risco de decadência da pretensão do Fisco.
25. Além disso, a forma inadequada e irregular de realizar a escrituração
contábil4 da empresa dificultou sobremaneira a análise, uma vez que a quase
totalidade dos lançamentos (senão todos) contidos nos Livros Diário da
diligenciada encontravam-se, no período em questão, efetuados sob a forma de
lançamentos de 4a fórmula, os quais envolviam todos os fatos contábeis
ocorridos ao longo de cada dia, gerando confusão nos lançamentos dos fatos
contábeis e implicando em lançamentos contábeis que geralmente ocupavam
200, 300, 400 ou mais folhas de um livro.
26. Nesses lançamentos diários de 4a fórmula, o lançamento de cada fato
contábil não está informado sequencialmente (sendo que, por exemplo, a
informação sobre o débito de um lançamento pode constar na folha 20 e as suas
contrapartidas estarem nas folha 377 e 420) e, também, agrava o problema, o
fato de que nos livros não há informação sobre numeração identificadora dos
lançamentos de cada fato contábil. A par disso, deve-se considerar ainda, para
se ter ideia da dimensão do problema, que são estimadas em algo em torno de
110 mil o número de folhas dos Livros Diário e Razão referentes somente ao
ano-calendário 2003, por exemplo.
27. Toda essa inadequação na escrituração contábil havia gerado dificuldades
para a fiscalização no curso da ação fiscal (em 2014), assim como gerou
dificuldades para a diligenciada no curso da diligência (em 2017-2018). Assim,
a diligenciada recebeu o Termo de Início de Diligência em 15/09/2017 e, em
11/05/2018, portanto, quase oito meses depois do início da diligência, ainda
estava tendo dificuldades para apresentar informações contidas na sua
escrituração. Sendo que, como será demonstrado no presente Relatório Fiscal,
muitas das informações contábeis solicitadas não foram apresentadas a
contento.
3.1. PÓS-90 SIMAB
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

28. As verificações realizadas nesta diligência, observando o que foi demandado
na Resolução 12.000.772 – 9a Turma da DRJ/RJO, de 17/03/2017, visam
verificar se houve, com relação aos créditos-prêmio de IPI relacionados aos
fatos objeto da exigência tributária, sua regular aquisição, tributação dos
deságios, contabilização das supostas perdas, assim como contabilização das
supostas reversões de deságios.
29. A relação de créditos-prêmio de IPI utilizados sob a origem PÓS-90 SIMAB
encontra-se no documento intitulado “Detalhamento dos Lançamentos
Contábeis – PÓS-90 SIMAB” (fls. 154 a 157 do DDA). O valor total desses
crédito-prêmio de IPI monta R$ 6.660.930,31, os quais foram utilizados na
compensação de débitos tributários referentes ao IPI, à Contribuição ao PIS e à
Cofins em períodos de apuração compreendidos entre abril de 1998 e junho de
2002.
3.1.1. VERIFICAÇÃO DA REGULAR AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS-
PRÊMIO
Aquisição dos créditos-prêmio
31. Os créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB foram adquiridos de
acordo com os “Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos Tributários –
Contratos IPI 007/2000, 008/2001 e 008B/2001” (fls. 108 a 116 do DDA).
Considerando o conteúdo dos referidos contratos, os créditos-prêmio de IPI
foram adquiridos nas condições resumidas no Quadro abaixo:

Pagamento dos créditos-prêmio
33. A diligenciada aduziu como prova dos pagamentos efetuados à SIMAB S/A,
a planilha intitulada “Demonstrativo dos Pagamentos Feitos à SIMAB” (fls.
528). Esta planilha foi gerada com informações provenientes dos lançamentos
contábeis no Livro Diário (fls. 530 a 563). Segundo informações contidas na
planilha o valor total supostamente pago pelos créditos foi de R$ 4.610.875,49.
Os lançamentos indicados demonstram que parte do pagamento teria sido
efetuado por meio de créditos na conta de ativo “111.02.500 – CAIXA E
BANCOS” (R$ 3.503.858,79), sendo que a outra parte teria sido realizada por
meio de créditos na conta de ativo “112.01.751 – REFINADORA
CATARINENSE S/A”, com o histórico “quitação parcial de notas fiscais de
serviços emitidas contra a Refinadora Catarinense” (R$ 1.107.016,70)
34. Para os efeitos dessa diligência, considerada a antiguidade dos lançamentos
e, bem assim, considerada a suficiência de todos os demais elementos de prova
existentes, entendemos desnecessário avançar sobre esta questão e, portanto,
aceitamos a comprovação de pagamentos efetuados a crédito da dita conta
“CAIXAS E BANCOS”. Contudo, com relação aos pagamentos efetuados
mediante créditos na conta “REFINADORA CATARINENSE S/A”, como
a diligenciada não apresentou nenhum outro instrumento que relacionasse esta
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

pessoa jurídica (Refinadora Catarinense S/A) aos contratos de aquisição de
créditos-prêmio de origem PÓS-90 SIMAB, não pudemos aceitar como
comprovada essa fração dos supostos pagamentos.
36. É de fundamental importância frisar a responsabilidade financeira da
SIMAB S/A pelo sucesso da ação que pretendia o reconhecimento do direito
sobre os créditos-prêmio transferidos. Nesse sentido, por exemplo, a Cláusula
Oitava do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Tributários – Contrato
IPI 007/2000” (fl. 109 do DDA) assim dispunha:

37. Os “Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos Tributários – Contratos
IPI 008/2001 e 008B/2001” continham disposições no mesmo sentido nas suas
Cláusulas Décima (respectivamente, fls. 112/113 e 116 do DDA). Portanto, o
registro da perda por parte da diligenciada na aquisição de créditos-
prêmio só poderia ser reconhecido como legitimo a partir do momento em
que, malsucedida a ação de reconhecimento do direito aos créditos-prêmio,
a cedente (SIMAB S/A) se recusasse a indenizar a diligenciada/cessionária
e a cobrança restasse efetivamente improfícua. Como veremos na sequência,
essa condição não era dada, não podia ser satisfeita, em 30/11/2009.
38. Além disso, como não poderia deixar de ser, a própria diligenciada informa
que a responsabilidade sobre o sucesso na ação judicial sobre os créditos
transferidos era da SIMAB S/A (fl. 1.974 do DDA). Inobstante esta afirmação,
alega, em sua impugnação levada à DRJ/RJO, que os registros contábeis a
débito em 30/11/2009, no valor de R$ 6.690.930,31, diziam respeito a perdas
suas (da diligenciada/cessionária) ocorridas em contratos de aquisição de
créditos-prêmio de IPI.
3.1.2. VERIFICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DOS DESÁGIOS NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS-PRÉMIO DE IPI
40. Em resposta ao questionamento formulado no item 3 do Termo de
Intimação Fiscal no 2017/448-06, acerca da comprovação da regularidade da
tributação dos deságios na aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-
90 SIMAB, a diligenciada apresentou o demonstrativo intitulado “Quadro 2 –
Comprovação da regularidade da tributação dos deságios – Pós-90 Simab” (fls.
1.970 e 1.971 do DDA).
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

42. De posse de cópia da escrituração contábil, confrontamos os registros
contábeis dos deságios com os registros contidos na escrituração fiscal dos
Lalur e dos Lacs dos anos-calendário 2000 e 2001 (inseridos como arquivos
não-pagináveis na fl. 794 do processo de exigência tributária – PAF no 10983-
721.445/2014-78), sendo que observamos que não houve exclusões referentes
às receitas registradas. De modo que, segundo esta análise, verificamos que os
deságios referentes aos créditosprêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB foram
corretamente tributados no momento da sua ocorrência, nos anos-calendário
2000 e 2001.
3.1.3. VERIFICAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DAS SUPOSTAS
PERDAS COM CRÉDITOS-PRÊMIO DE IPI
43. Com relação à possibilidade de contabilização de supostas perdas com
créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB, temos que asseverar que não
há nenhuma justificativa para registro de perdas dessa natureza em 30/11/2009,
conforme pretende a diligenciada em sua impugnação levada à DRJ/RJO.
44. Não existe nenhuma possibilidade lícita ou legítima para o registro
contábil de perdas em 30/11/2009, conforme pretende a diligenciada,
simplesmente porque a diligenciada, nessa data, objetivamente, não havia
experimentado, suportado ou sofrido perda alguma: haja vista,
primeiramente, que os ““Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos
Tributários – Contratos IPI 007/2000, 008/2001 e 008B/2001” previam a
responsabilidade da cedente (SIMAB S/A) sobre o insucesso na obtenção dos
créditos cedidos e estabeleciam garantias (notas promissórias) a serem
executadas em caso de descumprimento dos contratos; haja vista que, em
segundo lugar, essas garantias não tinham sido executadas em 30/11/2009,
conforme se pode deduzir pela omissão da diligenciada em prestar
esclarecimento especificamente sobre este ponto (item 4.6 do Termo de
Intimação Fiscal no 2017/448-06); haja vista, em terceiro lugar, que as
primeiras iniciativas para recuperar os valores pagos pela
diligenciada/cessionária à cedente, referentes aos contratos de aquisição de
créditos-prêmio, tomaram lugar em 25/08/2010 (portanto, quase um ano após o
suposto reconhecimento da perda), e, ademais, as ações judiciais de cobrança
pertinentes só foram ser promovidas pela diligenciada no ano de 2015 (portanto,
posteriormente ao momento da fiscalização em 2014 e quase 6 anos após o
suposto reconhecimento de perda); haja vista, sobretudo, que as ações que
pleiteavam o direito aos créditos-prêmio de IPI sob esta origem (SIMAB) só
transitaram em julgado em desfavor da cedente em 17/09/2012; e, haja vista,
por fim, que pelas ações de cobrança promovidas pela diligenciada/cessionária,
há pretensão nos pedidos nelas inseridos de obter ganhos adicionais referentes a
esses contratos.
45. Com respeito a esses alegados registros de perdas na aquisição de créditos-
prêmio de IPI ocorridos em 30/11/2009, especialmente sobre a impossibilidade
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

de seu reconhecimento, devem ser verificadas as requisições de informação e
documentos contidas no item 4 (e seus subitens) do Termo de Intimação Fiscal
no 2017/448-06 (fl. 514 do DDA), adiante transcritas no recorte.

47. Como se pode notar, as solicitações de informações contidas no item 4 do
Termo de Intimação Fiscal no 2017/448-06 eram todas absolutamente objetivas.
Contudo, a diligenciada optou por não responder objetivamente aos quesitos
formulados, preferindo respondê-los de uma forma “sintética” ou, melhor
dizendo, vaga, deixando de acentuar vários pontos importantes para o
esclarecimento da questão. Esses pontos, no entanto, podem ser deduzidos dessa
opção pela apresentação vaga.
48. Então, no item 4.1, a solicitação era para que fosse informada a data do
trânsito em julgado da cassação de cada uma das liminares. A data do trânsito
em julgado consta na Cláusula Oitava do “Instrumento Particular de Cessão de
Créditos Tributários – Contrato IPI 007/2000” (fl. 109 do DDA) - com
correspondentes também nos demais Contratos -, sendo considerada o marco
para o início da cobrança da cedente pela cessionária (vide recorte a seguir).
49. Embora tenha informado em seu Termo de Esclarecimento que a data de
trânsito em julgado fora 07/10/2012, vasculhando entre os documentos trazidos,
verificamos que a diligenciada apresentou a sentença da Ação em Procedimento
Ordinário, Processo no 0301645-97.2015.8.24.0072, da 2a Vara Cível da
Comarca de Tijucas – SC (fls.1.843 a 1.846 do DDA), que relata a data de
17/09/2012 como a data de trânsito em julgado das referidas ações.
Portanto, o trânsito em julgado ocorreu aproximadamente 2 anos após o suposto
reconhecimento das despesas pela diligenciada, em 30/11/2009!! (Só para se
destacar, mesmo com o trânsito em julgado em desfavor da cedente, não seria o
caso de a diligenciada registrar contabilmente perdas decorrentes desse contrato,
uma vez que a cedente se responsabilizava pelo insucesso da ação).
50. Considerada a informação obtida em resposta ao item 4.1, tornou-se
desnecessária a informação do item 4.2 do Termo de Intimação Fiscal
2017/448-06. Com respeito ao item 4.3., o que foram solicitados eram
esclarecimentos que explicassem, expressa e detalhadamente, em que data se
iniciou e como se deu a dissolução dos “Instrumentos Particulares de Cessão de
Créditos Tributários –Contratos IPI 007/2000, 008/2001 e 008B/2001”. Apesar
de não explicar detalhadamente a forma como se deu a dissolução dos contratos
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

- se houve uma tentativa de autocomposição -, mencionou a sua iniciativa de
exigir a devolução dos valores supostamente pagos mediante a promoção da
Notificação- Cautelar no 072.003709-9, somente em 27/08/2010, perante o
Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tijucas – SC (fls. 602 a 654 do
DDA)
51. Acerca da resposta ao item 4.3 do Termo de Intimação Fiscal no 2017/448-
06, o que se tem a destacar é que a Notificação Judicial promovida pela
diligenciada, primeira iniciativa para reaver os valores pagos em razão dos
contratos de aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB, foi
iniciada em 27/08/2010, logo, quase um ano após o suposto reconhecimento
contábil de despesas referentes aos contratos de aquisição desses créditos, que
ocorreu em 30/11/2009.
52. Os itens 4.4 a 4.7 do Termo de Intimação Fiscal no 2017/448-06 requisitam
explicações sobre a dissolução dos “Instrumentos Particulares de Cessão de
Créditos Tributários – Contratos IPI 007/2000, 008/2001 e 008B/2001”, que
poderiam ter implicado o reconhecimento de perdas referentes a esses contratos
em 30/11/2009. Nesse sentido, solicita esclarecimentos sobre os pagamentos
efetuados em devolução e sobre eventual execução das garantias contratuais
(notas promissórias), bem assim requisita a apresentação da documentação
correspondente à dissolução dos contratos e cópias dos registros contábeis dos
fatos em questão.
53. Sobre este ponto a diligenciada informa unicamente que, após ter ingressado
com a Notificação Judicial citada nos parágrafos anteriores, “depois de
transitado em julgado a questão junto ao STJ (17/10/2012) (sic, 17/09/2012),
bem assim depois de resolvida reclamação intentada pela SIMAB perante do
(sic) STF, a Portobello promoveu os seguintes instrumentos de cobrança já
destacados: 0301645-97.2015.8.24.0072 e 0301644-15.2015.8.24.0072.”
54. De modo que, depreende-se das informações prestadas pela diligenciada,
que o modo de dissolução dos contratos de aquisição de crédito-prêmio de IPI
foi contencioso, pela via judicial, e que a contenda envolvendo o objeto desses
contratos se faz sob a forma de dois processos judiciais:

55. Assim, a diligenciada informa que as ações de cobrança relativas aos
contratos de aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB só
foram iniciadas em 28/09/2015, por conseguinte, quase 6 anos após os
alegados registros de reconhecimento de perdas com esses negócios.
56. E, ainda, segundo o que consta nos excertos trazidos pela diligenciada8,
essas ações de cobrança continuam em curso na presente data. Por exemplo,
na Certidão de 16/02/2018 inserida na ação no 0301645-97.2015.8.24.0072 (fl.
1.878 do DDA) se certifica que os autos foram remetidos ao Segundo Grau de
Jurisdição.
58. Portanto, ainda hoje se está discutindo se há ou não o reconhecimento da
perda (com grande probabilidade de se reconhecer que não houve perda
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

alguma), e, assim, em 30/11/2009, não havia justificativa nenhuma para o
reconhecimento de despesas por perdas nos contratos de aquisição de créditos-
prêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB, as quais efetivamente inexistiam.
Então, pelo contrário, com o advento do parcelamento e refinanciamento
promovido pela Medida Provisória no 470/09, havia uma perspectiva muito
clara de ganho para a Portobello S/A (ora, PBG S/A), perspectiva esta que
acabou se transformando em uma pretensão judicial de ganho em relação aos
referidos contratos, conforme demonstra o Quadro abaixo.
59. A perspectiva (existente em 30/11/2009) e posterior pretensão de ganho
(promovida em 28/09/2015) provinha do fato de se poder exigir, da cedente
(SIMAB S/A), indenização dos valores pagos corrigidos monetariamente e com
juros de mora (ganho de correção e juros de mora ativos), enquanto, os juros
cobrados pelo fisco (juros passivos), incorridos pelo uso indevido dos créditos-
prêmio, foram quase que totalmente exonerados pela opção, realizada pela
diligenciada, de aderir a parcelamento instituído pela Medida Provisória no
470/09.
60. Para se ter uma ideia da perspectiva de ganho existente para a empresa no
momento da efetivação do parcelamento, em 30/11/2009, deve ser considerada
a seguinte situação. Por causa das exonerações previstas na Medida Provisória
no 470/09, a diligenciada obteve um desconto de 90% (noventa por cento) dos
juros incidentes sobre os débitos referentes aos aproveitamentos de créditos-
prêmio de origem PÓS-90 SIMAB. Então os juros passivos incidentes sobre
esses débitos, que montavam àquela data R$8.808.101,59, foram reduzidos para
R$842.993,17. A diligenciada não repassou para a cedente (SIMAB S/A) - pois
não havia cláusula contratual que previsse essa questão - as vantagens obtidas
no parcelamento. Então, em caso de insucesso nas ações judiciais que visavam o
reconhecimento do direito ao crédito-prêmio de IPI, abria-se a perspectiva para
a diligenciada de beneficiar-se das exonerações previstas na Medida Provisória
no 470/09 (como, de fato, se beneficiou) e, ao mesmo tempo, exigir da cedente
(como, de fato, veio a exigir em agosto de 2015), a título de indenização no
momento da cobrança, a correção monetária mais a taxa de juros legal de 1% ao
mês.
62. Voltamos a enfatizar. A consideração de ganho ou perda nesses contratos
não deve levar em conta eventuais lançamentos fiscais (multas e acréscimos),
tendo em vista que não fazia parte do objeto desses contratos a
responsabilização da cedente pela utilização inadequada ou ilícita, por parte da
cessionária, dos supostos créditos-prêmio cedidos e transferidos. O uso
inadequado dos supostos créditos-prêmio adquiridos era responsabilidade
exclusiva da cessionária e não tinha relação nenhuma com os Contratos, é dizer,
o mal-uso dos créditos ocorreu por conta e risco da diligenciada/cessionária
e não pode nem deve ser levado à conta dos contratos em questão.
63. E, sendo assim, em 30/11/2009, não havia nenhuma perda efetiva, nem
sequer perspectiva de perda em relação a esses contratos para a
diligenciada/cessionária, pelo contrário, as perspectivas eram as seguintes: ou
a diligenciada receberia os créditos-prêmio adquiridos no trânsito em
julgado favorável das ações que visavam o reconhecimento do direito aos
créditos-prêmio, ou receberia a indenização prevista nos contratos com a
SIMAB S/A, que, conforme descrevemos, seria bastante vantajosa.
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

64. Então, caso os lançamentos de débitos efetuados em 30/11/2009
pretendessem registrar perdas provenientes do “Instrumentos Particulares
de Cessão de Créditos Tributários– Contratos IPI 007/2000, 008/2001 e
008B/2001” (o que se admite apenas para efeitos de responder às alegações
infundadas da diligenciada), seus conteúdos estariam desprovidos de
substância material, sendo, portanto, ilícitos.
3.1.4. VERIFICAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DAS SUPOSTAS
REVERSÕES DE DESÁGIOS
65. O que se discorreu na seção imediatamente anterior (3.1.3.) acerca da
impossibilidade contábil de se reconhecer perdas relacionadas aos contratos de
aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-90 SIMAB em 30/11/2009,
se aplica à verificação da contabilização das supostas reversões de receita
oriundas dos deságios apropriados em razão da utilização dos créditos-prêmios
de IPI adquiridos.
66. Em outras palavras, não poderia haver reconhecimento de reversão de
receitas com deságios nesses contratos, em 30/11/2009, em face ao fato de
que não tinha havido até aquela data nenhum fato contábil relativo aos
contratos que justificasse a reversão de receitas, ou seja, os contratos
estavam em plena e tranquila vigência, uma vez que as ações de cobrança
vieram a ter início apenas em 28/09/2015 e estão em tramitação ainda na
presente data.
67. Então, caso os lançamentos de débitos efetuados em 30/11/2009
pretendessem registrar reversões de receitas provenientes de deságios (o
que se admite apenas para efeitos de responder às alegações infundadas da
diligenciada), seus conteúdos estariam desprovidos de substância material,
sendo, portanto, ilícitos.
3.2. PRÉ-90 PÓLO ATIVO
68. As verificações realizadas nesta diligência, observando o que foi demandado
na Resolução 12.000.772 – 9a Turma da DRJ/RJO, de 17/03/2017, visam
verificar se houve, com relação aos créditos-prêmio de IPI relacionados aos
fatos objeto da exigência tributária, sua regular aquisição, tributação dos
deságios, contabilização das supostas perdas e contabilização das supostas
reversões de deságios.
69. A relação de créditos-prêmio de IPI utilizados sob a origem PRÉ-90 PÓLO
ATIVO encontra-se no documento intitulado “Detalhamento dos Lançamentos
Contábeis – PRÉ-90 POLO ATIVO” (fls. 231 a 252 do DDA). O valor total
desses créditos-prêmio de IPI monta R$ 43.560.560,13, os quais foram
utilizados na compensação de débitos tributários referentes ao IPI, à
Contribuição ao PIS e à Cofins em períodos de apuração compreendidos entre
dezembro de 2002 e novembro de 2004.
3.2.1. VERIFICAÇÃO DA REGULAR AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS-
PRÊMIOS
Aquisição dos créditos-prêmio
71. Os créditos-prêmio de IPI em questão foram adquiridos de acordo com o
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos” e seus sete (07) Aditivos (fls.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

212 a 230 do DDA). De acordo com o que informamos no parágrafo 69, o valor
total do crédito-prêmio de IPI em questão, utilizado com a origem PRÉ-90
PÓLO ATIVO, monta R$ 43.560.560,13. A forma como os créditos-prêmio
foram irregularmente14 utilizados consta, também, na planilha intitulada
“Detalhamento dos Lançamentos Contábeis – PRÉ-90 PÓLO ATIVO” (fls. 231
a 252 do DDA). Os lançamentos contábeis, base das informações contidas na
planilha, encontram-se relacionados nas cópias dos Livros Diário aduzidas pela
diligenciada (fls. 386 a 571 do DDA).
Pagamento dos créditos-prêmio
72. A diligenciada trouxe, como suposta prova dos pagamentos à
REFINADORA CATARINENSE S/A, a planilha intitulada “Pagamentos
efetuados a Refinadora Catarinense – Pós-90 Polo Ativo” (fls. 1.718 a 1.719 do
DDA). Esta planilha foi gerada com informações provenientes de parte das
pernas credoras dos lançamentos contábeis, cujas cópias dos Livros Diário,
referentes apenas à contrapartida a crédito dos lançamentos contábeis, foram
apresentadas (fls. 1.881 a 1.965 do DDA).
73. Segundo informações contidas na planilha, o valor total supostamente pago
pelos créditos foi de R$ 40.906.276,15. Os lançamentos indicados demonstram
que parte do pagamento teria sido efetuado mediante créditos em subcontas da
conta sintética “100500 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA”” (R$
31.912.274,47), parte teria sido recebido sob a forma de desconto a crédito da
conta analítica “35005 – DESCONTOS RECEBIDOS” (R$ 994.001,68) e,
finalmente, parte teria sido realizada mediante transferência de crédito da
Refinadora Catarinense S/A para Portobello Participações Cerâmicas, conforme
contrato que não foi apresentado a esta fiscalização, pelo que teria sido
creditada a conta “CAPITAL SOCIAL” (R$ 8.000.000,00).
74. Acerca da explicação da forma de pagamento dos créditos-prêmio de IPI
adquiridos com a origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO, podemos afirmar que há uma
séria incongruência. A dita incongruência diz respeito aos valores informados,
na planilha apresentada pela diligenciada, para os pagamentos dos créditos
adquiridos e para os deságios. Segundo consta nos assentamentos contábeis da
fiscalizada, foi adquirido um total de R$ 43.560.560,13 em créditos-prêmio de
origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO. Na aquisição desses créditos-prêmio, esse valor
foi debitado em três contas do passivo (tributos a pagar)15, tendo esses
lançamentos, como contrapartidas, créditos numa conta de passivo que
registrava a obrigação de pagar pelos créditos-prêmio adquiridos (“241001 –
EMPRÉSTIMOS CONTROLADAS E COLIGADAS - REFINADORA
CATARINENSE S/A”), no valor de R$ 29.806.033,10, e, também, créditos em
uma conta de resultado que registrava a apropriação de receitas com deságios
(“345001 – OUTRAS RECEITAS – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS”), no valor
de R$ 13.754.527,03.
75. Por isso, a incongruência diz respeito ao fato de a diligenciada ter trazido,
como provas de pagamento dos créditos-prêmio adquiridos, relação de
lançamentos
contábeis
que
informam
pagamentos
superiores
(R$
40.906.276,15) aos que deveriam ter sido feitos (R$ 29.806.033,10). Nesse
sentido, relembrando as informações contidas no Relatório Fiscal anexo ao
Auto de Infração, deve ser realçado que a aquisição dos créditos-prêmio de
origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO não é o único negócio da diligenciada com a
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

REFINADORA CATARINENSE S/A envolvendo cessão e transferência de
créditos-prêmio de IPI.
76. De sorte que, a tentativa de comprovação ficou totalmente comprometida e
frustrada, tendo em vista a flagrante confusão na apresentação de lançamentos
contábeis sobre pagamentos efetuados por conta da aquisição dos créditos-
prêmio de origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO e da aquisição de créditos-prêmio de
outras origens.
77. Assim, constatamos que a diligenciada não juntou documentos que
informassem adequadamente a forma como foram pagos os créditos-prêmio
de IPI de origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO.
Responsabilidade por infrações tributárias
78. Uma observação importante sobre o objeto do “Instrumento Particular de
Cessão de Direitos”, assim como sobre a responsabilidade da cedente, é que,
consta, expressamente, nesse contrato, a menção de que a cedente transferia
totalmente a responsabilidade sobre o uso dos direitos conferidos pela ação
judicial da qual passou a ser parte (tomou o polo ativo) a cessionária
(diligenciada). Portanto, eventuais perdas econômicas decorrentes de
lançamentos de ofício (multas e seus consectários) não se incluíam no
objeto do negócio jurídico estabelecido, não se incluíam no rol de
responsabilidades da cedente e, assim, não poderiam ser consideradas
perdas vinculadas ou oriundas desses Contratos.
79. Como se vê, a cedente transferiu um ativo contingencial (prováveis direitos
em ação judicial em curso), que por não ter transitado em julgado, não ser nem
líquido nem certo, continha riscos os quais também transferia para a cessionária
nos termos do art. 524 da Lei no 10.406/02 (o Código Civil).
Art. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no
momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia,
pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando
lhe foi entregue.
80. Assim, eventuais perdas por utilização ilegal dos direitos decorrentes da
ação judicial em questão não estão relacionadas ao “Instrumento Particular de
Cessão de Direitos”, porque, simplesmente, a responsabilidade da cedente pelo
uso inapropriado dos direitos transferidos pelo referido instrumento não faz(ia)
parte do objeto desse contrato.
3.2.2. VERIFICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DOS DESÁGIOS NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS-PRÉMIO DE IPI
81. Em resposta ao questionamento formulado no item 6 do Termo de
Intimação Fiscal no 2017/448-06, acerca da comprovação da regularidade da
tributação dos deságios na aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-
90 PÓLO ATIVO, a diligenciada apresentou uma planilha (arquivo pdf)
intitulada “Item 11 – Detalhamento dos lançamentos contábeis – Pré-90 Pólo
Ativo” (fls. 289 e 311 do DDA).
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

83. De posse de cópia da escrituração contábil, confrontamos os registros
contábeis dos deságios com os registros contidos na escrituração fiscal dos
Lalur e dos Lacs dos anos-calendário 2002 a 2004 (inseridos como arquivos
não-pagináveis na fl. 794 do processo de exigência tributária – PAF no 10983-
721.445/2014-78), sendo que observamos que não houve exclusões referentes
às receitas registradas. De modo que, segundo esta análise, observamos que os
deságios referentes aos créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 PÓLO
ATIVO foram corretamente tributados no momento da sua ocorrência, nos
anos-calendário 2002 a 2004.
3.2.3. VERIFICAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DAS SUPOSTAS
PERDAS COM CRÉDITOS-PRÊMIO DE IPI
84. Com relação à possibilidade de contabilização de supostas perdas com
créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 POLO ATIVO, temos que asseverar
que não há nenhuma justificativa para registro de perdas dessa natureza
em 30/11/2009, conforme pretende a diligenciada, em sua impugnação levada à
DRJ/RJO.
85. Não existe nenhuma possibilidade para o registro contábil de perdas
relativas ao contrato de aquisição de créditos-prêmio de IPI em 30/11/2009,
conforme pretende a diligenciada, simplesmente porque a diligenciada, nessa
data, objetivamente, não havia perdido nada, haja vista que os créditos-
prêmio de IPI, adquiridos de acordo com o “Instrumento Particular de Cessão
de Créditos Direitos” e seus sete (07) Aditivos, de 22/07/2002, dizem respeito à
Ação de Execução (Liquidação por Artigos) no 1998.34.00.029022-4, da 6a
Vara Federal do Distrito Federal, cujo objeto é executar os direitos
conhecidos na Ação Declaratória no 84.0020120-5 (mencionada naquele
Instrumento), ação de execução esta que, segundo informações da diligenciada,
estava à época da autuação, e ainda hoje está, em andamento, sendo que a
diligenciada estima receber mais de R$ 162.000.000,00 referentes a esses
créditos, conforme informação constante no Termo de Esclarecimento (fl.
1.975), destacada no recorte abaixo.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

86. Há uma série de detalhes envolvendo o resultado dessa Ação de Execução
(Liquidação por Artigos) no 1998.34.00.029022-4, entretanto, grosso modo, o
crédito-prêmio adquirido, entre 2002 e 2004, por aproximadamente R$ 43
milhões, refletiu-se, em novembro de 2017, num montante a receber da União
pela diligenciada, no valor de R$ 162 milhões.
87. Por conseguinte, não havia, em 30/11/2009, nenhuma razão para
registro de perdas concernentes ao “Instrumento Particular de Cessão de
Direitos”, seja porque não havia se efetivado nenhuma perda (a ação
judicial continuava em andamento), seja porque havia naquele momento
(assim como há hoje) uma perspectiva de efetivo ganho na aquisição dos
créditosprêmio em questão.
88. Então, caso os lançamentos de débitos efetuados em 30/11/2009
pretendessem registrar perdas provenientes do “Instrumento Particular de
Cessão de Direitos” (o que se admite apenas para efeitos de responder às
alegações infundadas da diligenciada), seu conteúdo estariam desprovidos
de substância material, sendo, portanto, ilícitos.
3.2.4. VERIFICAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DAS SUPOSTAS
REVERSÕES DE DESÁGIOS
89. O que se discorreu na seção imediatamente anterior (3.2.3.) acerca da
impossibilidade contábil de se reconhecer perdas relacionadas aos contratos de
aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO em
30/11/2009, se aplica à verificação da contabilização das supostas reversões de
receita oriundas dos deságios apropriados em razão da utilização dos créditos-
prêmios de IPI adquiridos.
90. Em outras palavras, não poderia haver reconhecimento de reversão de
receitas com deságios nesse contrato, em 30/11/2009, face ao fato de que a
situação prevista no contrato não havia se perfectibilizado, sendo que não
havia sequer expectativa de ocorrência de um suporte fático que
justificasse a reversão de deságios contabilizados em razão dos créditos-
prêmio adquiridos relacionados à Ação de Execução (Liquidação por
Artigos) no 1998.34.00.029022-4. Pelo contrário, o que havia era uma forte
perspectiva de ganhos adicionais, de acréscimo de receitas provenientes
desse contrato.
91. Então, caso os lançamentos de débitos efetuados em 30/11/2009
pretendessem registrar reversões de receitas provenientes de deságios (o
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

que se admite apenas para efeitos de responder às alegações infundadas da
diligenciada), seus conteúdos estariam desprovidos de substância material,
sendo, portanto, ilícitos.
3.3. PRÉ-90 FASE II
92. As verificações realizadas nesta diligência, observando o que foi demandado
na Resolução 12.000.772 – 9a Turma da DRJ/RJO, de 17/03/2017, visam
verificar se houve, com relação aos créditos-prêmio de IPI relacionados aos
fatos objeto da exigência tributária, sua regular aquisição, tributação dos
deságios, contabilização das supostas perdas e contabilização das supostas
reversões de deságios.
93. A relação de créditos-prêmio de IPI utilizados sob a origem PRÉ-90 FASE
II encontra-se no documento intitulado “Detalhamento dos Lançamentos
Contábeis – PRÉ-90 FASE II” (fls. 197 e 198 do DDA). O valor total desses
créditos-prêmio de IPI monta R$ 2.391.582,30, os quais foram utilizados na
compensação de débitos tributários referentes à Contribuição ao PIS, à Cofins,
ao IRPJ e à CSLL nas competências relativas a outubro e novembro de 2002.
94. A verificação da regular escrituração dos créditos-prêmio de IPI no Livro
Diário foi efetuada por amostragem, sendo que, conforme se pode observar no
documento intitulado “Detalhamento dos Lançamentos Contábeis – PRÉ-90
FASE II” (fl. 197 e 198 do DDA), a diligenciada não conseguiu indicar na sua
escrituração contábil os lançamentos correspondentes a uma parcela desses
créditos-prêmio correspondente a R$ 873.988,04 (36,54 %).

95. Complementando os esclarecimentos sobre a não indicação dos lançamentos
contábeis relativos a parte dos créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE
II, a diligenciada se justifica na resposta ao item 9.1 do Termo de Intimação
Fiscal no 2017/448/06 (fl. 1975 do DDA), informando que não foi possível
localizar os Livros Diários de 30 e 31/12/2002, conforme recorte a seguir.

Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

3.3.1. VERIFICAÇÃO DA REGULAR AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS-
PRÊMIOS
Aquisição dos créditos-prêmio
96. Conforme informação prestada pela diligenciada, os créditos-prêmio de
origem PRÉ-90 FASE II são decorrentes de demandas patrocinadas
originalmente pela própria diligenciada e têm por base a Ação Declaratória no
1987.00.00645-9, cujo objeto, entre outras coisas, era “declarar o direito da
autora em receber o crédito prêmio do IPI, no período de 01/04/1981 a
30/04/1985”.
97. De acordo com o que se pôde depreender dos documentos apresentados e
das informações prestadas pela diligenciada, os direitos aos créditos-prêmio de
origem PRÉ-90 FASE II não foram adquiridos de terceiros, sendo, por
conseguinte, originários da própria empresa.
98. Não houve pagamento pelos créditos-prêmio de IPI, tendo em vista que os
ditos créditos eram oriundos de ação promovida pela própria diligenciada. Os
registros contábeis informados (fls. 247 e 248 do DDA), que teriam ocorrido
pela compensação de tributos com o uso desses créditos, demonstram que era
registrada uma receita (“345001 – OUTRAS RECEITAS – CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS”) em igual valor à baixa do passivo (tributos a pagar).
3.3.2. VERIFICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DOS DESÁGIOS NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS-PRÉMIO DE IPI
99. Em consonância com o que informamos no parágrafo anterior, pelo menos
para os 63,46 % do crédito prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II que a
empresa conseguiu indicar na sua escrituração contábil, o valor desses créditos
ingressou na contabilidade como receita.
100. De posse de cópia da escrituração contábil, confrontamos os registros
contábeis das receitas com os registros contidos na escrituração fiscal do Lalur e
do Lacs do ano-calendário 2002 (inserido como arquivo não-paginável na fl.
794 do processo de exigência tributária – PAF no 10983- 721.445/2014-78),
sendo que observamos que não houve exclusões referentes às receitas
registradas. De sorte que, segundo esta análise, observamos que, pelo menos
para os 63,46 % do crédito prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II que a
empresa conseguiu indicar na sua escrituração contábil, as receitas
correspondentes apropriadas foram corretamente tributadas no momento da sua
ocorrência, no ano-calendário 2002.
3.3.3. VERIFICAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DAS SUPOSTAS
PERDAS COM CRÉDITOS-PRÊMIO DE IPI
101. Com relação à possibilidade de contabilização de supostas perdas com
créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II, temos que asseverar que
não há nenhuma justificativa para registro de perdas dessa natureza em
30/11/2009, conforme pretende a diligenciada.
102. Não existe nenhuma possibilidade de registro contábil de perdas
relativas aos créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II em
30/11/2009, conforme pretende a diligenciada, simplesmente porque a
diligenciada, nessa data, objetivamente, não havia perdido nada, haja vista
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

que os referidos créditos-prêmio dizem respeito à Ação Declaratória no
1987.00.00645- 9, ação de judicial esta que, segundo informações da
diligenciada, estava à época da autuação, e ainda hoje está, em andamento,
sendo que a diligenciada estima receber mais de R$ 21.945.000,00
(estimativa com base em 31/12/2017) referentes a esses créditos, conforme
informação constante no Termo de Esclarecimento (fl. 2.517 do DDA),
destacada no recorte imediatamente a seguir.
103. Há uma série de detalhes envolvendo o resultado da ação judicial no
1987.00.00645-9 e a execução do título judicial correspondente, entretanto,
grosso modo, o crédito-prêmio pleiteado nessa ação, utilizado para extinguir
créditos tributários referentes a outubro e novembro de 2002, refletiu-se, em
dezembro de 2017, num montante a receber da União pela diligenciada de mais
R$ 21,9 milhões (em créditos-prêmio denominados de origem PRÉ-90 FASE
II). Portanto, não há falar em perdas, nem em 30/11/2009 e nem em
momento qualquer, no tocante a créditos-prêmio adquiridos sob essa
origem. Não é demais repetir o que a própria diligenciada afirma: a
diligenciada/cessionária não pagou nada à cedente por esses créditos-
prêmio pelos quais estima receber, atualmente, cerca de R$ 22 milhões.
104. A ação judicial no 1987.00.00645-9, analisada no curso da fiscalização
ocorrida em 2014, exibia cálculo do valor estimado para a liquidação dessa ação
em janeiro de 2011 (na fl. 524 daquele processo, inserido como arquivo não-
paginável à fl. 790 no PAF no 10983-721.445/2014-78), num total de R$
10.887.975,91, conforme recorte abaixo.

105. Por conseguinte, não havia, em 30/11/2009, nenhuma razão para registro
de perdas concernentes ao “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”, seja
porque não havia se efetivado nenhuma perda (a ação judicial continuava em
andamento), seja porque havia naquele momento (assim como se tem hoje) uma
perspectiva de efetivo ganho na aquisição dos créditos-prêmio em questão.
106. Então, caso os lançamentos de débitos efetuados em 30/11/2009
pretendessem registrar perdas provenientes do “Instrumento Particular de
Cessão de Direitos” (o que se admite apenas para efeitos de responder às
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

alegações infundadas da diligenciada), seus conteúdos estariam desprovidos de
substância material, sendo, portanto, ilícitos.
3.3.4. VERIFICAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DAS SUPOSTAS
REVERSÕES DE DESÁGIOS
107. O que se discorreu na seção imediatamente anterior (3.3.3.) acerca da
impossibilidade contábil de se reconhecer perdas relacionadas aos contratos de
aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II em 30/11/2009,
se aplica à verificação da contabilização das supostas reversões de receita
oriundas dos deságios apropriados em razão da utilização dos créditos-prêmios
de IPI adquiridos.
108. Em outras palavras, não poderia haver reconhecimento de reversão de
receitas com deságios nesse contrato, em 30/11/2009, face ao fato de que a
ação judicial que veiculava a pretensão aos referidos créditos-prêmio
estava em andamento e com perspectiva absolutamente favorável à
diligenciada, sendo que não havia sequer expectativa de ocorrência de um
suporte fático que justificasse a reversão de deságios contabilizados em
razão dos créditos-prêmios adquiridos relacionados à Execução do Título
Judicial. Pelo contrário, o que havia era uma forte perspectiva de ganhos
adicionais, de acréscimo de receitas provenientes desse contrato.
109. Então, caso os lançamentos de débitos efetuados em 30/11/2009
pretendessem registrar reversões de receitas provenientes de deságios (o
que se admite apenas para efeitos de responder às alegações infundadas da
diligenciada), seus conteúdos estariam desprovidos de substância material,
sendo, portanto, ilícitos.
110. Há ainda mais uma razão (provavelmente a principal delas) para não
se reconhecer a possibilidade de ocorrência de supostas reversões de deságios,
em 30/11/2009, no caso dos créditos prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II,
pois, de fato nunca houve, nunca existiu receita a ser revertida. Dizendo de
outro modo, as contrapartidas dos débitos que extinguiram os tributos, em
outubro e novembro de 2002, deveriam ser créditos lançados em conta de
passivo e, não, em conta de resultado. Esses lançamentos efetuados assim não
são nada além de erros contábeis, porque as receitas a que esses créditos se
referem, efetivamente, nunca existiram.

111. Explicando. Pelos lançamentos efetuados no momento do aproveitamento
dos créditos-prêmio de IPI (vide exemplos na Figura acima), vemos que a
suposta receita foi contabilizada pela redução de um passivo perante a RFB.
Contudo, para que existisse a possibilidade de redução do passivo e de
correspondente apropriação de receita nesse momento, era necessário, ao
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

menos, a possibilidade de aceitação pela RFB dos créditos-prêmio como base
para a compensação, ou seja, a necessidade de existência de hipótese legal de
aceitação de créditos provenientes de processo judicial não transitado em
julgado, mediante compensação de direito ilíquido e incerto. Como nunca
existiu uma hipótese legal com este conteúdo, nem a possibilidade de aceitação
pela RFB de créditos que não cumpriam os requisitos mínimos de aceitação
para a compensação, não era possível a redução do passivo e nem a apropriação
de receita nesse momento.
112. Assim, os lançamentos de apropriação de receita efetuados na forma
realizada pela empresa, por conta dos “deságios” ou “ganhos” em razão de
processo judicial, se consubstanciam em verdadeiros erros contábeis, uma
vez que não tinham substância econômica, isto é, as receitas só existiram no
círculo fechado da empresa, sem ter nenhuma correspondência com o
ambiente externo (RFB, mercado e terceiros em geral).
113. É de notar que, em relação às origens PÓS-90 SIMAB e PRÉ-90 PÓLO
ATIVO, o registro da receita de deságio ocorreu de forma considerada correta,
pois, no momento do uso dos créditos-prêmio para a compensação houve um
ganho efetivo perante terceiros (os cedentes), em razão da existência de um
deságio previsto contratualmente. No caso da origem PRÉ-90 FASE II, não há
esse elemento de chancela da apropriação de receita pelo mercado.
114. Assim, torna-se meridianamente claro que não existiram as receitas
apropriadas em razão de “deságios” ou “ganhos” referentes a ação judicial
base dos créditos-prêmio de origem PRÉ-90 FASE II, e, sendo assim,
também não há a possibilidade de sua reversão em 30/11/2009.
4. PARECER CONCLUSIVO (ATENDIMENTO AOS ITENS 23.2
E 23.3 DA RESOLUÇÃO DRJ/RJO)
4.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ACERCA DA OCORRÊNCIA
DE ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO FISCAL
116. Considerando a solicitação contida no item 23.4 da Resolução 12.000.772
da 9a Turma e, bem assim, considerando que a diligenciada inovou em sua
impugnação,
trazendo
alegações
completamente
desconexas
com
a
documentação fundamentadora de sua contabilidade e omitidas no curso da
fiscalização, entendemos necessário trazer alguns esclarecimentos preliminares
acerca dos procedimentos fiscais que culminaram com a autuação em 2014.
117. É que parece que a impugnação pretende mais do que alegar,
infundadamente, conforme demonstramos nos parágrafos anteriores, que as
reduções das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL efetuadas pela diligenciada
em 2009 diziam respeito ao registro de perdas em contratos de aquisição de
créditos-prêmio de IPI. Parece que um dos objetivos da impugnação é
encaminhar uma pretensão de anulação do lançamento fiscal em vista de um
alegado, e também infundado, erro material no lançamento, tendo em vista a
suposição de que a fiscalização teria se equivocado acerca do elemento material
da hipótese de incidência.
118. Nesse sentido, a diligenciada desenvolve suas alegações no item “B-8 –
Verdade Material” (fls. 868 a 869 do PAF no 10983-721.445/2014-75), da
seguinte forma:
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

119. Em outras palavras, a diligenciada, flagrada no cometimento de infração
relativa à redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante
apropriação indevida de despesas com tributos de exercícios financeiros
anteriores, alega, como ponto principal, que, diferentemente do que foi
apurado pela fiscalização, a substância material da redução das bases de cálculo
corresponderia ao registro de perdas em contratos de aquisição de créditos-
prêmio (o que, como temos visto até aqui, não tem fundamento nenhum, porque
não houve perda alguma em contratos de aquisição de créditos-prêmio de IPI
passível de ser licitamente apropriada pela diligenciada em 30/11/2009).
120. E parece alegar, também, o que seria um segundo ponto, que, ainda que
não houvesse substância contábil nenhuma na sua suposição de apropriação de
despesas com perdas em contratos de aquisição de créditos-prêmio IPI - assim
como também não havia nenhuma substância contábil para a apropriação
indevida de despesas com tributos de exercícios financeiros anteriores -, pelo
simples fato de a diligenciada entender que havia mais razão para que os
auditores-fiscais compreendessem que tais lançamentos contábeis diriam
respeito à indevida apropriação de despesas com perdas em contratos de
aquisição de créditos-prêmio, o lançamento fiscal deveria ser anulado.
121. Então, considerado, em primeiro lugar, que em capítulos anteriores deste
Relatório demonstramos a inexistência de substância material em supostos
lançamentos que tivessem como conteúdo perdas em contratos de aquisição de
créditos-prêmio de IPI e, em segundo lugar, que nos subcapítulos seguintes
deste parecer apresentaremos o resumo conclusivo dessa análise procedida, é
sobre o segundo ponto da alegação da diligenciada referido no parágrafo
anterior que vamos nos dedicar nos parágrafos seguintes, para afirmar que
diferentemente do que pretende fazer parecer a diligenciada, a sua escrituração
contábil e fiscal, os documentos fundamentadores dessas escriturações
apresentados pela então fiscalizada à fiscalização, assim como suas omissões na
apresentação de Livros e na apresentação de esclarecimentos em sentido
diverso, informaram claramente, no curso da ação fiscal em 2014, que as
reduções procedidas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano calendário
2009 diziam respeito à apropriação de despesas de tributos e contribuições
referentes a exercícios financeiros anteriores.
A glosa de despesas com tributos de exercícios anteriores não foi uma
“solução cômoda”, conforme insinua a diligenciada, pelo contrário...
122. Comecemos pelo final. Ao final da sua alegação acerca da “verdade
material”, a diligenciada insinua que a glosa de despesas com tributos de
exercícios anteriores teria ocorrido aos auditores fiscais como uma opção, a
mais cômoda, para a fundamentação da autuação fiscal. Isto é um absurdo, pois,
pelo contrário, se houvesse alguma indicação na escrituração contábil ou fiscal,
ou nos documentos fundamentadores da contabilidade trazidos pela então
fiscalizada de que aqueles débitos diziam respeito a despesas apropriadas em
razão de perdas (efetivamente inexistentes) em contratos de aquisição de
crédito-presumido de IPI, teria sido muitíssimo mais cômodo glosar tais
despesas. Isso por dois motivos: Primus, porque, à época da fiscalização, os
auditores-fiscais não desconheciam que despesas com contratos de aquisição de
créditos-prêmio são, por sua natureza, indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL por não serem usuais, normais e necessárias à manutenção da fonte
produtora (no caso, à Cerâmica Portobello S/A, Portobello S/A, ou atual PBG
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

S/A). Portanto, se alguma indicação documental houvesse nesse sentido, atenta
a essa orientação legal, a fiscalização teria, pronta e simplesmente, glosado as
despesas com base nessa regra geral de indedutibilidade. Aliás, como
veremos mais adiante, além de formulação de intimações sobre esse quesito,
houve uma reunião geral, além de outros encontros, entre os auditores-fiscais e
os responsáveis pelos departamentos jurídico e contábil da então fiscalizada,
sendo que em nenhuma dessas ocasiões foi apontada por esses profissionais
essa natureza dos débitos contábeis sob contenda.
123. Secundus, porque a fiscalização também tinha conhecimento de que os
contratos de aquisição de créditos-prêmio de IPI, em 30/11/2009, estavam em
pleno vigor, sendo que as ações judiciais que veiculavam as pretensões
referentes aos ditos créditos continuavam em andamento e que indicavam, com
alto nível de acerto, uma probabilidade de elevados ganhos nos contratos
correspondentes. Esta informação havia sido obtida pelos auditores-fiscais na
leitura dos Contratos e dos processos judiciais, assim como, confirmada pelos
representantes da então fiscalizada. Ora, se houvesse alguma indicação
documental de que os débitos inseridos na escrituração contábil e fiscal da
diligenciada diziam respeito a apropriação de despesas por perdas em contratos
de aquisição de créditos-prêmio de IPI, também por este motivo e em adição,
seria muito mais cômodo glosar esses débitos, pois se tratariam de apropriação
de despesa efetivamente inexistente.
124. Então, torna-se claro que a autuação efetuada pelos auditores-fiscais em
2014 não foi pautada pela comodidade conforme sugere a diligenciada, mas
pela fundamentação documental, pelas informações contidas na escrituração
contábil e fiscal, assim como pela documentação fundamentadora dessas
escriturações, todas essas disponibilizadas pela então fiscalizada. E, sendo
assim, acabou tornando-se uma autuação muito mais trabalhosa (nada cômoda)
na medida em que exigiu documentação comprobatória de fatos ocorridos no
período entre os anos calendário 1.997 e 2.014.
Circunstâncias fáticas do atendimento às intimações
125. Em segundo lugar, insta descrever as circunstâncias fáticas que
envolveram as intimações procedidas no curso da fiscalização em 2014 e a
forma como a diligenciada efetuou o atendimento às solicitações de
informações. Sobre essas circunstâncias deve ser lido, entre outros, o Capítulo 2
– Dos Principais Procedimentos Fiscais” do Relatório Fiscal (fls. 61 a 72 do
PAF no 10983-721.445/2014-75).
126. Da leitura do trecho acima referido, vê-se que os auditores-fiscais, em
18/06/2014, depois de terem recebido a resposta ao Termo de Início de Ação
Fiscal, buscaram informações junto ao corpo técnico da companhia, de quem
receberam, como documentação fundamentadora de suas escriturações
contábil e fiscal, algumas planilhas que indicavam que as despesas apropriadas
por conta da opção pelos parcelamentos previstos na MP no 470/09 e na Lei no
11.941/09 diziam respeito a créditos tributários de exercícios anteriores, assim
como não ofereciam nenhuma indicação de que os débitos apropriados em
30/11/2009 se tratavam de perdas em contratos de crédito-prêmio de IPI.
127. Pelo contrário, de um lado, as explicações apresentadas pelo corpo técnico,
fiscal e jurídico, da companhia sobre os andamentos dos processos judiciais
referentes aos créditos-prêmio de IPI informavam que os ditos processos
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

continuavam em curso e que não havia nenhuma situação contenciosa
envolvendo a então fiscalizada e as cedentes dos créditos-prêmio participantes
dos contratos em questão: por conseguinte, não se podia cogitar situação diversa
da de que os contratos se encontravam em remansosa e profícua vigência. De
outro lado, as planilhas trazidas pela então fiscalizada informavam que os
valores deduzidos como despesas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
diziam respeito a créditos tributários devidos de exercícios financeiros
anteriores (principal, multa, juros, encargos legais etc.), conforme recorte
abaixo.

128. Inobstante todo esse conjunto informativo trazido pelos representantes da
então fiscalizada, os auditores-fiscais não se conformaram apenas com o que
havia sido conversado e decidiram registrar os pontos mais importantes da
reunião de 18/06/2014 no Termo de Intimação Fiscal no 0034/01 (fls. 431 e 432
do PAF no 10983-721.445/2014-75). Sendo que registraram, no item 1.1.2.2
daquele Termo Fiscal, a intimação para entrega em 05 (cinco) dias úteis de
“Documentos ou Termo de Esclarecimento que descreva o entendimento da
empresa sobre a dedutibilidade em 2009 (por ocasião dos parcelamentos da
MP no 4701/09 e da Lei no 11.941/09) de despesas com tributos (especialmente,
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) ocorridas em exercícios financeiros anteriores”,
conforme recortes abaixo:
129. Em resposta à intimação para entrega de Documentos ou Termo de
Esclarecimento que descrevesse “o entendimento da empresa sobre a
dedutibilidade em 2009 (por ocasião dos parcelamentos da MP no 4701/09 e da
Lei no 11.941/09) de despesas com tributos (especialmente, IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) ocorridas em exercícios financeiros anteriores” constante no item
1.1.2.2 do Termo de Intimação Fiscal no 0034/01 a então fiscalizada respondeu,
laconicamente, em um e-mail, conforme recortes a seguir: “Quanto a (sic)
dedutibilidade dos valores, que na reunião (sic) denominados por V.Sas. como
sendo “tributos”, estes não foram adicionados no livro Lalur”.
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

130. Portanto, apresentou documentação fundamentadora da escrituração
contábil e fiscal (planilha “Débitos incluídos na MP 470 e Lei 11941”) em que
informava que parte dos valores deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL diziam respeito a tributos devidos em exercícios financeiros anteriores e,
quando intimada a esclarecer a situação, omitiu-se deliberadamente de
apresentar resposta ao questionamento formulado, apresentando, outrossim, de
forma evasiva, resposta a uma pergunta que não lhe foi solicitada.
131. Naquele momento da fiscalização, considerados os documentos trazidos
que informavam claramente que os valores deduzidos das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL se referiam a créditos tributários de exercícios anteriores,
frente ao questionamento fiscal e a deliberada omissão da então fiscalizada em
prestar maiores esclarecimentos, entendemos que não seria o caso de obrigá-la a
pronunciar verbalmente o que a documentação por ela apresentada cabalmente
comprovava.
132. Em outras palavras, por ocasião da fiscalização em 2014, a infração
cometida pela então fiscalizada foi compreendida como um erro contábil, uma
vez que as escriturações apresentadas e a sua documentação fundamentadora
correspondente, bem assim o comportamento da fiscalizada pareciam claros e
transparentes no sentido de apontar a matéria contabilizada e, ao menos
minimamente, disponibilizar as informações ao fisco.
Equívocos? Não.
133. Na transcrição da Impugnação da ora diligenciada, nos seus parágrafos 250
e 251, ela se refere assim ao que classificou como “equívoco” na classificação
de contas contábeis.
(...)
250. Conforme relatado anteriormente, a conta contábil que registrou a
perda e a reversão dos créditos-prêmio de IPI, originários das ações
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

judiciais Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase II, recebeu, por equivoco, o
título "Encargos com Tributos".
251. Apesar do cometimento de tal equívoco, a Impugnante demonstrou
satisfatoriamente que os valores deduzidos por ela em 2009 não são
tributos, mas sim os registros das perdas e da reversão dos créditos-
prêmio de IPI, originários das ações judiciais denominadas "Pré-90 Pólo
Ativo", "Pré-90 Fase II" e "Pós-90 SIMAB", considerando as
particularidades de cada caso.
134. Contudo, esse ”equívoco”, que ocorreu na escrituração de fatos contábeis
envolvendo centenas de milhões de reais, como se pode observar no recorte
exemplificativo abaixo, não se deu somente em relação à classificação contábil
das contas envolvidas, mas também em relação à descrição dos fatos contábeis
contidos nos históricos. Como se pode observar no recorte a seguir, a
contabilização de encargos com várias parcelas dos créditos tributários tiveram
como único histórico descritivo o seguinte: “DÉBITO ORIGINÁRIO DA
COMPRA DE CRÉDITO PRÊMIO DE IPI POLO ATIVO POLO ATIVO
UTILIZADO PARA COMPENSAÇÕES EM PERÍODOS ANTE”. Informação
contábil que, efetivamente, não informa nada, quando prestada de forma geral,
tratando como se equivalentes fossem, fatos contábeis relacionados a diferentes
parcelas de créditos tributários referentes ao principal, a juros, a multa, a
encargos legais.

Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

135. Por isso, com essa finalidade supletiva, foi solicitada pela fiscalização
como necessária a complementação da informação contábil, ao que a fiscalizada
respondeu oferecendo a planilha “Débitos incluídos na MP 470 e Lei 11941”.
Esta
planilha,
apresentada
como
documentação
fundamentadora
dos
lançamentos contábeis, explica até no nível dos centavos o conteúdo e a
natureza dos débitos efetuados pela então fiscalizada, conforme exemplo acima.
Princípio Processual da Boa-fé Objetiva
136. Cabe frisar, por fim, que o papel dos auditores-fiscais da Receita Federal,
em se tratando do procedimento de fiscalização externa nos moldes do efetuado
sobre a ora diligenciada, é auditar a escrituração contábil, a escrituração fiscal e
os documentos fundamentadores dessas escriturações com vistas a verificar a
regularidade das apurações tributárias diante do ordenamento jurídico vigente
sobre a matéria. Ao fim dessas verificações, caso encontrem divergência entre
as apurações realizadas pelo contribuinte e as determinações jurídico-tributárias
aplicáveis, cabe aos auditores-fiscais, por dever de ofício, lavrar auto de
infração em que conste discriminadas as diferenças apuradas, a base legal
aplicável, a descrição fática que justificou a autuação e a indicação das
penalidades aplicáveis, entre outros.
137. No tocante à auditoria de despesas, que visa verificar a sua dedutibilidade
ou não-dedutibilidade, cabe à auditoria fiscal analisar a normalidade, usualidade
e necessidade da despesa em relação à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora. Ou seja, analisar, a par do preceituado no art. 299 do Decreto
no 3.000/99, se as despesas operacionais registradas na contabilidade são
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte. Nesse
tipo de procedimento de auditoria-fiscal devem ser considerados o objeto social
da empresa auditada e seu objetivo social que, no caso de sociedades
empresárias, é sempre a maximização do lucro.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
138. Nesse passo, a escrituração contábil e fiscal, assim como a documentação
fundamentadora apresentada pelo sujeito passivo, sobre a qual se produziram
essas escriturações, vinculam ambas as partes envolvidas na ação fiscal: o fisco
(presentado pelos auditores-fiscais) e a fiscalizada. De outro modo, seria
considerar possível que qualquer fiscalizada, de maneira artificiosa,
apresentasse, como documentação fundamentadora da sua escrituração, base
documental que contivesse conteúdo material estranho aos fatos efetivamente
ocorridos e, depois, empreendesse contenda a fim de se beneficiar alegando erro
material no lançamento. Um comportamento como tal, por se enquadrar como
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

má-fé objetiva, não é albergado nem pode existir sob a égide do Direito, sendo
que um dos princípios jurídicos que impedem a ocorrência desse tipo de
conduta é o princípio da boa-fé objetiva. Diante de tal princípio, é considerado
inadmissível o comportamento da parte que tem como objetivo atrasar o
processo ou colocar dificuldades à parte contrária e assim prejudicá-la. Em
havendo má-fé objetiva por parte do sujeito passivo, ele não pode ter sucesso na
alegação do resultado de sua torpeza em desfavor do fisco.

4.2. PÓS-90 SIMAB
4.2.1.
CONSIDERAÇÕES
ESPECIAIS
ACERCA
DA
CONTABILIZAÇÃO REFERENTE À ORIGEM PÓS-90 SIMAB
4.2.2. CONCLUSÃO
152. Em conclusão, reiteramos a procedência do lançamento fiscal efetuado em
2014 tendo em vista o que foi informado neste Relatório. Isto é, não houve
perda nos contratos de aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PÓS-90
SIMAB, sendo que as exclusões tributárias ocorridas em 2009, e glosadas por
ocasião da ação fiscal, dizem respeito a reflexos dos registros de obrigações
pelo reconhecimento do passivo tributário, reconhecimento este exigido pela
MP no 470/09. Esses reflexos dizem respeito ao principal, a juros, a juros sobre
multa de ofício, a multa de ofício, multa de mora e encargos legais. Embora o
fisco tenha reconhecido como possível a dedutibilidade, em 2009, das demais
parcelas, não pôde reconhecer a dedutibilidade de despesas com tributos e
contribuições já apropriadas em exercícios anteriores, assim como não pode
reconhecer a dedutibilidade de despesas com multas de ofício.
4.3. PRÉ-90 PÓLO ATIVO
4.3.1.
CONSIDERAÇÕES
ESPECIAIS
ACERCA
DA
CONTABILIZAÇÃO REFERENTE À ORIGEM PRÉ-90 POLO
ATIVO
153. Grosso modo, as razões da indedutibilidade dos valores tributáveis
lançados referentes à origem PRÉ-90 PÓLO ATIVO se assemelham às razões
da indedutibilidade dos valores lançados referentes à origem PÓS-90 SIMAB,
mas em razão da solicitação da DRJ/RJO de apresentação específica por
“origem” e do dever de ofício de descrever pormenorizadamente todos os fatos
considerados relevantes, percorreremos novamente todo o itinerário envolvendo
os fatos tocantes à esta “origem” que tiveram como consequência o lançamento
efetuado em 2014.
173. Um segundo aspecto é que, como dissemos antes, o reestabelecimento do
passivo da ora diligenciada, em 30/11/2009, não se deu por nenhum fato
relacionado ao “Instrumento Particular de Cessão de Direitos” e seus sete (07)
Aditivos, mas, sim, em razão do reconhecimento das obrigações tributárias
submetidas ao parcelamento instituído pela MP no 470/09, reconhecimento este
necessário à adesão ao referido parcelamento. Sob este enfoque, a
dedutibilidade de grande parte das despesas reconhecidas no momento da
adesão pela empresa e admitidas pelo Fisco na fiscalização em 2014 se deu
não porque se tratavam de “perdas temporárias referentes ao contrato de
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

aquisição de crédito-prêmio de IPI”, mas porque se tratavam de “perdas
definitivas em vista da opção realizada pela ora diligenciada pelo
parcelamento oferecido pela MP no 470/09”.

179. É importante destacar que, neste ponto em especial, não estamos falando
de juros, correção monetária e outros ganhos que podem advir, e provavelmente
advirão, da ação judicial objeto do contrato de aquisição de crédito-prêmio de
IPI. A parcela em questão, os principais de tributos e contribuições sociais, que
foi apropriada como despesa em 30/11/2009, que é equivalente em valor à
parcela do crédito prêmio de IPI que não foi ativada, não deveria ser
considerada como um ativo contingencial. Contingencial é a diferença entre os
R$ 43.559.384,42 e os R$ 162.000.000,00 estimados pela diligenciada como o
valor a ser recebido em relação a esse contrato. Contudo, se não é um ativo
contingencial, em 30/11/2009, muito menos é uma despesa e, muitíssimo menos
ainda, uma despesa dedutível.
4.3.2. CONCLUSÃO
181. Em conclusão, reiteramos a procedência do lançamento fiscal efetuado em
2014 tendo em vista o que foi informado neste Relatório. Isto é, não houve
perda nos contratos de aquisição de créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-
90 PÓLO ATIVO, sendo que as deduções tributárias ocorridas em 2009, e
glosadas por ocasião da ação fiscal, dizem respeito a reflexos dos registros de
obrigações pelo reconhecimento do passivo tributário, reconhecimento este
exigido pela MP no 470/09. Esses reflexos dizem respeito ao principal, a juros, a
juros sobre multa de ofício, a multa de ofício, multa demora e encargos legais.
Embora o fisco tenha reconhecido como possível a dedutibilidade, em 2009, das
demais parcelas, não pôde reconhecer a dedutibilidade de despesas com tributos
e contribuições já apropriadas em exercícios anteriores, assim como não poderia
reconhecer a dedutibilidade de despesas com multas de ofício, no entanto, para
as despesas com multas de ofício de origem PRÉ-90 POLO ATIVO a
diligenciada realizou os ajustes de adição ao Lucro Real necessários.
4.4. PRÉ-90 FASE II
4.4.1.
CONSIDERAÇÕES
ESPECIAIS
ACERCA
DA
CONTABILIZAÇÃO REFERENTE À ORIGEM PRÉ-90 FASE II
184. Em razão do conteúdo das alegações trazidas pela ora diligenciada torna-se
necessário frisar alguns pontos acerca da contabilização referente à origem
PRÉ-90 FASE II. Primeiro. os créditos-prêmio de origem PRÉ-90 FASE II são
decorrentes de demandas patrocinadas originalmente pela própria diligenciada e
têm por base a Ação Declaratória no 1987.00.00645-9, cujo objeto, entre outras
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

coisas, era “declarar o direito da autora em receber o crédito prêmio do IPI, no
período de 01/04/1981 a 30/04/1985”. Então, dizendo respeito a créditos
oriundos de processo judicial não transitado em julgado, eram, dependendo da
perspectiva avaliada pela empresa, ativos contingenciais classificáveis (no
momento do início da sua pretensão e até os dias atuais) como ativos
realizáveis no longo prazo (ativo não circulante), tendo em vista que se
tratavam de direitos, ilíquidos e incertos, relacionados a créditos-prêmio de IPI
postulados, como dissemos, em ação judicial não transitada em julgado.
185. Segundo. A ora diligenciada nunca tratou os direitos em questão como
ativos classificáveis como ativo realizável no longo prazo (ativo não
circulante). Assim, de acordo com o que confessou em sua impugnação, tratou
de utilizá-los diretamente registrando em sua contabilidade o débito em contas
do passivo concernentes a tributos e contribuições a pagar (pela aplicação dos
créditos-prêmio de IPI para a indevida/ilícita extinção de tributos e
contribuições) e, como contrapartida, o crédito em conta de receita (pela
apropriação da receita referente ao ganho), conforme recorte de lançamento
exemplificativo a seguir.

186. Terceiro. De acordo com o padrão de contabilização descrito no parágrafo
anterior, a ora diligenciada, tendo irregular e ilicitamente escriturado os direitos
pleiteados na Ação Declaratória no 1987.00.00645-9 como recursos disponíveis
para aplicação na compensação de tributos devidos, de fato, procedeu
imediatamente, entre novembro de 2002 e dezembro de 2002, a realização
de ilícitas compensações que visavam extinguir vários débitos tributários
perante a RFB, débitos tributários avaliados em nada menos que R$
2.391.582,30. De sorte que, a partir dessa indevida extinção de tributos e
contribuições pela compensação, desapareceu do balanço patrimonial da ora
diligenciada o passivo tributário, assim como foram criadas receitas
efetivamente inexistentes.
187. Quarto. Realizadas as indevidas compensações entre novembro de 2002 e
dezembro de 2002, o controle dessas compensações passou a existir apenas nas
Declarações de Compensação inseridas nos sistemas informatizados da RFB
(não mais no balanço patrimonial da diligenciada). Posteriormente, em análise
dos direitos creditórios realizados pela RFB, foram detectadas as
irregularidades nas compensações efetuadas com créditos inaptos à
extinção de tributos, foram glosadas essas compensações, sendo que os
créditos tributários que resultaram impagos foram cobrados em vários
processos (descritos na fl. e 85 do PAF no 10983-721.445/2014-75).
188. Quinto. A ora diligenciada não reconheceu contabilmente o
reestabelecimento do passivo tributário imediatamente após as análises e o não-
reconhecimento do direito creditório pela RFB, bem como após às glosas das
compensações e respectivas autuações; não reconheceu imediatamente este
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

passivo, nem mesmo como um passivo de caráter contingencial. Houve um
intervalo de tempo em que a empresa discutiu administrativamente as glosas das
compensações sem reconhecer qualquer possibilidade de restauração das
obrigações. Ela só veio a reconhecer novamente o passivo tributário existente
referente às indevidas compensações com créditos-prêmio de IPI de origem
PRÉ-90 FASE II, reestabelecendo o registro contábil no passivo, no momento
da adesão ao parcelamento previsto na MP no 470/09, em 30/11/2009, como
demonstra o recorte do Livro Razão 2009 a seguir.

189. Observe-se que, nos lançamentos acima, que juntos compõem o
reestabelecimento do passivo referente à origem PRÉ-90 FASE II num
montante total de R$ 6.353.500,33, o valor de R$2.391.582,30 diz respeito ao
“principal” de tributos e contribuições, o valor de R$ 478.316,46 é composto
por multas de mora, o valor de R$ 2.422.054,13 corresponde a juros e o valor de
R$ 1.061.547,44 é concernente a encargos legais.
190. Sexto. A ora diligenciada, quando reestabeleceu o passivo oriundo do uso
indevido de créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II, registrou a
crédito (na conta-contábil “217521 –PARCELAMENTO MP 470 – CURTO
PRAZO”) as obrigações por débitos de tributos e contribuições, bem assim as
obrigações de pagar multas de mora, juros e encargos legais correspondentes.
De outro lado, registrou a débito, como apropriação de despesas (nas contas-
contábeis “353508 – ENCARGOS C/TRIBUTOS” e “345510 – OUTRAS
DESPESAS”), os reflexos dessas obrigações, ou seja, registrou a débito as
contrapartidas das obrigações de pagar tributos e contribuições, multas de mora,
juros e encargos legais.
191. Deve ser destacado, que esses registros de despesas em 30/11/2009 não
têm relação nenhuma com alguma perda ou fato novo acerca da Ação
Declaratória no 1987.00.00645-9, tendo em vista que, como vimos
anteriormente nas verificações realizadas sobre a aquisição, uso e
contabilização dos créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II (no
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

subcapítulo 3.3), em 30/11/2009, não havia se efetivado nenhuma perda (a
ação judicial continuava em andamento), e pelo contrário, existia naquele
momento (assim como hoje) uma perspectiva de efetivo ganho na aquisição
em relação aos créditos-prêmio em questão.
192. Além disso, mesmo que alguma perda houvesse ocorrido, essa perda
deveria ter sido objeto de ajuste de adição na apuração do Lucro Real, em
razão de ser manifestamente indedutível para fins de apuração dos tributos
incidentes sobre o resultado, uma vez que perdas na aquisição de créditos-
prêmio de terceiros não são consideradas normais, usuais e necessárias à
atividade da empresa.
193. Sétimo. Ao escriturar, indevidamente, a contrapartida do registro do
passivo relativo às obrigações com o “principal” de tributos e contribuições
como despesas, efetuou o registro contábil da despesa em duplicidade, pois já
havia apropriado essas despesas em exercícios anteriores. Entendemos que, em
vista do flagrante erro contábil envolvendo a indevida apropriação de receita no
momento da compensação com créditos-prêmio de origem PRÉ-90 FASE II
(entre novembro e dezembro de 2002), o que a empresa deveria fazer, em
30/11/2009, seria registrar o débito em conta de “ajustes contábeis de exercício
anteriores”.
194. Caso, em 30/11/2009, a ora diligenciada tivesse fundadas razões para
registrar a contrapartida do reconhecimento das obrigações referentes a
tributos e contribuições (R$2.391.582,30) relacionando-as aos direitos
pleiteados na Ação Declaratória no 1987.00.00645-9, a empresa deveria ter
registrado o débito correspondente, não em uma conta de despesa como o
fez, mas, em uma conta de ativo realizável no longo prazo.
195. Oitavo. Esses registros de despesas inexistentes em 30/11/2009, causaram
não só prejuízo ao fisco, como também devem ter causado prejuízos aos
acionistas minoritários da Companhia, uma vez que, junto com outras parcelas
também tratadas neste Relatório, subtraídas do lucro líquido de 2009,
diminuíram a base de cálculo do lucro líquido a distribuir em um montante
bastante significativo.
Confrontação entre as alegações da diligenciada
e os fatos relatados pelos auditores-fiscais
196. Considerada a comparação entre os fatos relatados pelos auditores fiscais e
as alegações da ora diligenciada (transcritas mais acima), tornam-se claras a
dimensão e a profundidade das falácias postuladas pela diligenciada acerca das
incorreções no objeto da autuação. As principais alegações da diligenciada
acerca do objeto da autuação relacionada à origem PRÉ-90 FASE II estão
escritas no parágrafo 49 de sua impugnação (anteriormente transcritos), ou seja:
a. Alegação 1. Em 30/11/2009, a ora diligenciada teria se visto obrigada a
registrar a perda (mesmo que temporária) do referido crédito-prêmio de IPI
(alegação contida no parágrafo 49 da impugnação);
b. Alegação 2. O registro da suposta perda (perda inexistente de fato, de acordo
com o que temos constatado) se fez necessário pela inutilização temporária do
crédito-prêmio de IPI (alegação contida no parágrafo 49 da impugnação);
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

c. Alegação 3. A empresa deveria registrar toda e qualquer “Expectativa de
Passivo”, porém, somente poderá registrar “Ativo” quando esse for realizável,
líquido e certo. De modo que, a empresa não poderia manter registro contábil
dos referidos créditos, oferecendo-os à tributação, considerando-se que tais
valores representariam apenas uma expectativa de direito, ou seja, como dito em
linguagem contábil, um ativo contingente da empresa.
d. Alegação 4. A ora diligenciada informa que os créditos-prêmio de IPI,
originários da ação em questão estão sob litígio.
197. Em razão de as três primeiras alegações referentes à origem PRÉ-90 POLO
ATIVO se assemelharem às alegações referentes à origem PRÉ-90 FASE II,
acerca das contrarrazões do fisco em relação a estas alegações remetemos o
leitor aos parágrafos 169 a 180.
4.4.2. CONCLUSÃO
198. Em conclusão, reiteramos a procedência do lançamento fiscal efetuado em
2014 tendo em vista o que foi informado neste Relatório. Isto é, não houve
perda na utilização de créditos-prêmio de IPI de origem PRÉ-90 FASE II e,
sequer, razão para reversão de receitas (uma vez que não houve razão nem
mesmo para apropriação das supostas receitas que a ora diligenciada alega
ter pretendido reverter), sendo que as deduções tributárias ocorridas em 2009,
e glosadas por ocasião da ação fiscal, dizem respeito a reflexos dos registros de
obrigações pelo reconhecimento do passivo tributário, reconhecimento este
exigido pela MP no 470/09. Esses reflexos dizem respeito ao principal, a juros,
multa de mora e encargos legais. Embora o fisco tenha reconhecido como
possível a dedutibilidade, em 2009, das demais parcelas, não pôde reconhecer a
dedutibilidade de despesas com tributos e contribuições já apropriadas em
exercícios anteriores.
18. A Interessada apresentou, em 17/09/2018 (v. e-fl. 1.107), petição através da
qual limitou-se a registrar que reiterava e ratificava os argumentos fáticos e jurídicos que havia
apresentado quando da Impugnação, não tecendo nenhuma consideração a respeito do Parecer
exarado pela Autoridade Diligenciadora.
A Impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro – DRJ/RJO em 28/01/2018, v. e-fls. 1.333/1.554, que editou o Acórdão no 12-
105.007 – 9a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES
DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS, JUROS
E MULTAS. EXCLUSÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E BASE DE CÁLCULO
DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis as receitas correspondentes a liquidação de tributos, multas e juros
com a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício
fiscal concedido no âmbito do parcelamento especial instituído pela MP n° 470, de
2009.
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA- DEDUTIBILIDADE
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto no art. 9° da Lei 9.430/96.
GLOSA - DESPESAS COM TRIBUTOS
Por expressa disposição legal, IRPJ e CSLL são indedutíveis na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL. O IPI, PIS e a COFINS constituem despesas
dedutíveis em ambas as exações, segundo o regime de competência.
GLOSA- MULTA DE OFÍCIO - DESPESA INDEDUTÍVEL.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE.
Aplica-se à CSLL, no que couber, o disposto em relação ao IRPJ exigido de ofício
com base na mesma matéria fática e elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão obrigadas as
pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro real anual, cabível a
aplicação da multa isolada, mesmo após o encerramento do exercício, e ainda que
seja apurado prejuízo fiscal.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES
DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA
DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE
DEZEMBRO DE 2006.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente
do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada,
estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma
é referente ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo
determinado e a outra pela não oferecimento à tributação de valores que estariam
sujeitos à mesma. Inaplicável a Súmula CARF no 105 aos fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 2007.
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Anos-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA DA
CSLL. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízo fiscal quando verificado que não existe
saldo acumulado de períodos anteriores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Como visto acima, a DRJ/RJO considerou a impugnação totalmente
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido na sua totalidade. Irresignada contra tal
decisão a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1.570/1.660, através do qual
propugna, prefacialmente, pela nulidade dos autos de infração devido à ocorrência de erro
material. Em não sendo admitida a hipótese de nulidade, requer que a exigência seja cancelada
com fundamento nas razões de mérito apresentadas. Em linhas gerais, são as seguintes as
alegações trazidas no recurso voluntário, abaixo reproduzidas em apertadíssima síntese:
PRELIMINAR DE NULIDADE
1) Nulidade do Auto de Infração - Não há como prosperar o trabalho fiscal
ora combatido, tendo em vista que os Autos de Infração padecem de
vício material devido às premissas equivocadas adotadas pela
Autoridade Fiscal como fundamento das autuações. A premissa do
Relatório Fiscal, dos Autos de Infração e do acórdão recorrido é de que a
Recorrente teria deduzido em 2009 despesas com TRIBUTOS que já
haviam sido deduzidas em exercícios anteriores. Contudo, as assertivas
do Relatório Fiscal não se coadunam com a realidade dos fatos. Isso
porque, em 2009, a Recorrente apenas promoveu o registro das PERDAS
DO CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI e não a dedução de tributos que
haviam transitado pelo resultado de exercícios anteriores. Em vista das
premissas equivocadas adotadas pelos I. Auditores Fiscais resta evidente o
vício material que permeia os lançamentos fiscais. Assim, não tendo
havido a subsunção dos fatos à regra matriz de incidência, os Autos de
Infração objeto dos presentes autos devem ser cancelados por estarem
maculados por vício material.
QUESTÕES DE MÉRITO
1) Das infrações relativas à exclusão indevida de receitas tributáveis
provenientes de benefícios fiscais – item 3.3.1 do relatório fiscal - Ao
contrário do que afirmou o acórdão recorrido, os R$ 49.335.874,73 objeto
da glosa não configuram “acréscimo patrimonial”, conforme será
demonstrado a seguir.
Ocorre que o fato gerador do IRPJ e da CSLL não é o mero reconhecimento
de receitas para fins contábeis, e sim, a obtenção de lucro, ganhos ou
acréscimos patrimoniais, nos termos do art. 43 do Código Tributário
Nacional (CTN). Seguindo essa linha de raciocínio, quando determinada
sociedade apura prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, ao
invés de lucro ou acréscimo patrimonial, há um REDUÇÃO patrimonial!
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Assim, quando a MP 470/2009 permite o pagamento de tributos com o
saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, há apenas uma
antecipação da RECOMPOSIÇÃO patrimonial que, de outra forma,
seria obtida apenas no futuro, devido à limitação de compensação de 30%.
Ou seja, o pagamento com a utilização de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL não gerou qualquer acréscimo ao patrimônio
da Recorrente. Cita decisão recente da CSRF do CARF, Acórdão no 9101-
003923, de 04/12/1998.
2) Das infrações relativas à suposta dedução indevida dos valores das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL - Equivocadamente, os I. Auditores Fiscais
concluíram que a Recorrente teria deduzido indevidamente das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL de 2009, valores indedutíveis (pela sua
natureza jurídica) e valores de “principais” que já haviam transitado por
contas de resultado em exercícios anteriores. Contudo a Recorrente
demonstrou que efetuou vários ajustes na sua contabilidade, a fim de
adequar os lançamentos contábeis relacionados à reversão/perda dos
créditos-prêmio de IPI, originários das ações judiciais denominadas:
“Pré-90 Pólo Ativo”, “Pré-90 Fase II” e “Pós-90 SIMAB”. Inclusive,
conforme confirmado em diligência fiscal, ocorreu a tributação de
significativa parcela referente ao crédito prêmio de IPI, quando do
respectivo registro contábil. Ou seja, a Recorrente não promoveu
qualquer dedução de valores de “principais” que haviam sido lançados no
resultado de exercícios anteriores. Também não excluiu os ditos valores
indedutíveis, apontados pelos I. Auditores Fiscais, das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Independente do nome que se dê às perdas registradas pela Recorrente em
2009, seja despesas com tributos ou perdas de créditos-prêmio de IPI, tais
despesas não devem adicionadas para fins de apuração do lucro tributável,
tendo em vista que a tributação das receitas a elas vinculada (tributação do
deságio e de parcela do próprio crédito) gera o efeito de que tais despesas
não tenham sido deduzidas anteriormente, na proporção de tais receitas.
A conclusão a que se chega da leitura dos arts. 343, 392 e 521 do RIR/99 é
de que as despesas ou custos recuperados devem ser tributados, exceto no
caso de o contribuinte demonstrar que não os deduziu em período anterior.
Em outras palavras, o objetivo da norma é que as despesas deduzidas no
passado, caso recuperadas, sejam tributadas, evitando que o contribuinte
tenha duplo benefício tributário em função da mesma despesa, qual seja: (i)
a dedutibilidade em um momento e (ii) a não tributação do momento da
recuperação.
Segundo o raciocínio da Recorrente não teria havido duplo benefício
quando da contabilização das despesas dos tributos pagos com créditos-
prêmio de IPI e quando da contabilização das perdas em 2009, isso em
função do reconhecimento e da tributação das receitas com deságio no caso
de crédito de terceiros, bem assim no caso de receitas vinculadas aos
créditos próprios. Continuando o seu raciocínio, infere que, se num
primeiro momento em que houve a aquisição do crédito também ocorreu
tributação de receita, NÃO há que se falar em benefício em duplicidade
no segundo momento quando a Recorrente reconheceu as perdas dos
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

créditos-prêmio de IPI em 2009, uma vez que as despesas NÃO haviam
sido deduzidas em períodos anteriores.
3) Da correção dos registros feitos pela Recorrente em 2009 - a premissa do
Relatório Fiscal e dos Autos de Infração, e que foi mantida pelo acórdão
recorrido, é de que a Recorrente teria deduzido em 2009 despesas com
TRIBUTOS que já haviam sido deduzidas em exercícios anteriores.
Contudo, as assertivas do Relatório Fiscal e do acórdão recorrido não
se coadunam com a realidade dos fatos. Isso porque, em 2009, a
Recorrente apenas promoveu o registro das PERDAS DO CRÉDITO-
PRÊMIO DE IPI e não a dedução de tributos que haviam transitado pelo
resultado de exercícios anteriores.
Ao contrário do que aduziu o acórdão recorrido, em 2009, de fato, houve a
perda dos créditos-prêmio de IPI, na medida em que o benefício
decorrente de tais créditos (compensação de tributos) foi anulado
devido à inequívoca inclusão de débitos, cujas compensações foram
glosadas, no programa instituído pela MP 47/2009.
4) “Pré-90 Pólo Ativo” – Créditos-prêmio de IPI perda do crédito/ativo
contingente - Relembrando os fatos, a Recorrente compensou vários
tributos (IPI, PIS, COFINS) com os créditos-prêmio de IPI, originários da
ação judicial Pré-90 Pólo Ativo, tendo baixado o referido passivo por
ocasião das compensações. Nesse caso, escriturou os tributos a débito no
resultado em contrapartida a crédito no passivo. Já os créditos-prêmio de
IPI, utilizados na compensação dos tributos, eram lançados a débito na
conta do ativo em contrapartida a crédito no passivo “contas a pagar
refinadora” e a crédito no resultado – “deságio com crédito prêmio de IPI”
(ressalta-se, mais uma vez, que o deságio foi devidamente tributado
pela Recorrente).
O registro contábil dos créditos-prêmio de IPI foi regularmente realizado,
pois, a época dos fatos a Recorrente não era titular dos referidos créditos
(eles ainda pertenciam à Refinadora Catarinense). Assim sendo, a
Recorrente apenas realizava a escrituração a crédito em conta de passivo
(contas a pagar junto ao vendedor) e do deságio em conta de resultado.
Ato contínuo, em 2009, com o parcelamento dos débitos que haviam sido
inicialmente compensados com os créditos-prêmio de IPI, a Recorrente
precisou registrar novos lançamentos contábeis. Sobre este aspecto, como
já dito, registrou novo passivo.
Em contrapartida, da mesma forma que a Recorrente precisou restabelecer
o seu valor de passivo em decorrência da glosa do crédito-prêmio de IPI, a
Recorrente se viu obrigada a reconhecer a perda do referido crédito. O
registro da perda se fez necessário pela inclusão de débitos no programa da
MP 470/2009 e consequente inutilização do crédito prêmio de IPI.
5) Pré-90 Fase II – Referidos créditos tem origem na própria Contribuinte,
são créditos próprios. A interpretação equivocada do Fisco fica mais
evidente, pois, no caso em apreço, trata-se desde o início de crédito próprio
da Recorrente, onde fica mais latente a necessidade de reversão, no
Resultado, dos efeitos do crédito-prêmio de IPI lançado originalmente.
Repete os argumentos expostos quando da Impugnação de que a cada
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

tributo compensado com crédito-prêmio de IPI próprio a Recorrente
efetuava o lançamento a resultado, registrando uma receita (recuperação de
custo) pelo aproveitamento do referido crédito.
Contudo, com a glosa das compensações, os débitos inicialmente
“extintos” com os ditos créditos-prêmio de IPI foram restabelecidos. Com
a inclusão dos referidos débitos no parcelamento da MP n. 470/2009,
houve a necessidade de registrar novo passivo. Em contrapartida, a
Recorrente registrou a reversão do crédito-prêmio de IPI glosado (353508 -
Encargos com Tributos).
A conta contábil descrita erroneamente, como já dito, não tem o condão de
alterar o procedimento levado a efeito pela Recorrente. Assim sendo, a
Recorrente não promoveu qualquer dedução/exclusão de tributos. Ela
apenas registrou a reversão dos créditos-prêmio de IPI, originários da
demanda judicial denominada Pré-90 Fase II, tendo em vista a glosa do
crédito- prêmio de IPI.
Logo, o registro levado a efeito pela Recorrente não pode ser confundido
com as deduções de tributos alegadas pelos I. Auditores Fiscais. Para fins
contábeis, portanto, os R$ 2.391.582,30 (dois milhões e trezentos e noventa
e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) também
representam um ativo contingente. Como visto no tópico anterior, tal ativo
não é passível de registro, conforme determinam as normas contábeis
citadas anteriormente (Pronunciamento técnico CPC 25, arts. 31 a 37).
A perda e a inutilização a que alude a Recorrente é pelo fato de o crédito-
prêmio de IPI não ter sido aproveitado nas compensações glosadas pela
RFB. Por outro lado, há expectativa de o crédito vir a ser aproveitado no
futuro, quando restar finalizada a discussão judicial pertinente.
Como já esclarecido pela Recorrente, apesar de a conta contábil ter sido
denominada de forma errônea (“Encargos com Tributos”), referida conta
efetivamente registrou a perda do crédito-prêmio de IPI no Resultado.
Referidos créditos ainda estão em litígio. Assim, a Recorrente não poderia
manter o registro contábil dos referidos créditos (e oferecê-los
eventualmente a tributação), considerando-se que tais valores representam
apenas uma expectativa de direito, ou seja, como dito na linguagem
contábil, um ativo contingente da empresa.
Assim sendo, enquanto a Execução de Sentença no 1998.34.00.029022-4
estiver em curso, a Recorrente possui uma mera expectativa de direito
sobre o quantum do crédito que será a ela ressarcido, que não tem o condão
de produzir efeitos patrimoniais imediatos, tendo em vista que não foram
cumpridos todos os requisitos exigidos por lei.
Ou seja, o ativo contingente não pode ser reconhecido pela Recorrente.
Logo, nenhum reflexo fiscal poderia ser exigido em relação a ele.
Como reiteradamente dito, ao contrário do que defendem os I. Auditores
Fiscais e o acórdão recorrido, a Recorrente não promoveu qualquer
dedução de tributos. Ela apenas registrou a perda dos créditos- prêmio
de IPI, decorrentes da ação judicial denominada Pré-90 Pólo Ativo,
tendo em vista que tais créditos não puderam ser utilizados no passado
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

(glosa das compensações) e, tampouco, puderam ser registrados no
ativo da empresa em 2009.
6) Pós 90 SIMAB - No caso dos créditos-prêmio de IPI oriundos da ação
judicial denominada Pós-90 SIMAB, o procedimento adotado pela
Recorrente difere dos casos descritos acima. Todavia, as alegações das
Autoridades Fiscais, de que a Recorrente teria deduzido em duplicidade
valores de principais dos tributos, não condizem com a realidade dos fatos,
como veremos a seguir. Assim, diferente das situações anteriores (Pré-90
Pólo Ativo e Pré-90 Fase II) no caso em apreço a Recorrente comprou um
crédito-prêmio de IPI – objeto de litígio – porém nunca figurou no polo
ativo da demanda judicial em comento43 – e o compensou com débitos
próprios. Por outro lado, como assinalado anteriormente, os créditos-
prêmio de IPI decorrentes da ação judicial denominada Pós-90 SIMAB não
estão mais em litígio. A demanda judicial pertinente restou inexitosa44,
como observado pelas próprias Autoridades Fiscais (fls. 29, do Relatório
Fiscal). Assim, em 2007, a Recorrente já vinha restabelecendo seu passivo
em contrapartida de conta de provisão no resultado e ainda vinha
adicionando e controlando tais valores em seu Lalur.
Com a glosa das compensações, a Recorrente simplesmente transferiu os
valores da conta passiva de provisão para contingência – Crédito-Prêmio
IPI (247513), para a conta de parcelamento MP 470 – Curto Prazo
(217521), conforme nota-se da figura colada abaixo, extraída da fl. 46 do
Relatório Fiscal. Como já dito pelo I. Auditor Fiscal, (fl. 89 do Relatório
Fiscal) “o principal é indedutível em 2009 porque já fora deduzido nos
anos de competência, assim como a multa de ofício”. Ora, os tributos
(principais) já haviam sido lançados no resultado em períodos anteriores.
Afirmação correta! Porém, o que se está se deduzindo agora não é tributo,
mas sim, a perda do crédito - prêmio de IPI.
Ademais, repise-se, a demanda judicial impetrada pela SIMAB foi
considerada inexitosa, fulminando qualquer possibilidade de utilização
futura dos créditos-prêmio de IPI. Assim, fica clara a perda definitiva do
crédito-prêmio de IPI, restando a Recorrente, apenas, a exclusão definitiva
da provisão controlada na parte B do Lalur. O registro da perda do crédito-
prêmio de IPI se fez necessário, porque, como já foi dito, não havia
qualquer expectativa de recuperar os créditos no futuro.
7) Extensão da autuação para a CSLL – Repete as argumentações já postas
quando da impugnação, mormente a alegação de que não haveria
fundamento jurídico que dê suporte à tributação reflexa da CSLL. Ainda,
como não teria havido dedução de tributos em 2009, mas tão somente o
registro de perdas com créditos-prêmio de IPI, a exigência relativa à CSLL
seria incabível.
8) Das infrações relativas à indevida dedução da multa de ofício – Incabível
a exigência, haja vista que não houve a dedução de multas de ofício, mas
tão somente o registro de perdas com créditos-prêmio de IPI.
9) Das Infrações relativas à compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL – Como as glosas se deram em decorrência da
premissa equivocada de que teria havido dedução de despesas que haviam
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

transitado no resultado em períodos anteriores, a glosa da compensação de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL deve ser cancelada.
Especificamente em relação à glosa procedida em relação ao ano
calendário de 2013, no montante de R$8.520.925,30, alega a Recorrente
que o acórdão recorrido desconsiderou completamente os saldos de base de
cálculo negativa constantes no SAPLI, que nada mais é do que o
documento emitido pela própria RFB, que demonstra os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL das pessoas jurídicas ano a ano.
Como se depreende do SAPLI onde constam o período de 1992 a 2011, o
saldo de base negativa de CSLL acumulado em 12/2011 era de R$
24.669.079,70. Considerando-se a compensação realizada no ano
calendário de 2012, no valor de R$ 19.049.679,94, o saldo remanescente
passível de utilização em 2013 seria de R$ 5.619.399,76. Ou seja, caso as
Autoridades Fiscais e o acórdão tivessem analisado o documentado acima,
o total glosado no presente item não seria a totalidade compensada pela
Recorrente na apuração de CSLL do ano de 2013, mas sim, a diferença
desse valor para o saldo acumulado disponível constante no SAPLI.
Entretanto, ainda assim a glosa não poderia ser mantida, uma vez que o
saldo acumulado demonstrado no SAPLI não está correto. No ano
calendário de 2010 foi efetuada baixa no saldo acumulado demonstrado no
SAPLI de R$ 183.037.505,77, a título de utilização no parcelamento da
MP 470/2009 – Lei n. 12.249/2010. No entanto, o valor deduzido pela RFB
no SAPLI está equivocado, o valor correto que deveria ser deduzido é de
R$ 168.394.983,08, totalizando diferença de R$ 14.642.523,69 que deve
ser acrescida ao saldo acumulado disponível em 2013.
Com isso, é possível concluir que o saldo acumulado de base negativa de
CSLL passível de utilização em 2013 pela Recorrente é de R$
20.262.256,07. E dessa forma, a compensação de R$ 8.520.925,30 possui
suporte nos saldos acumulados existentes naquele período. Fato é que o
equívoco constante nos controles internos da RFB já foi comunicado pela
Recorrente para a Equipe de Parcelamento sendo que a regularização dos
valores indicados foi realizada, e consequentemente, o saldo acumulado de
base de cálculo negativa de CSLL foi reconstituído, conforme
demonstrativo atualizado do SAPLI.
No entanto cumpre salientar que ainda assim existe um erro nos saldos
acumulados do SAPLI o qual também já foi comunicado pela Recorrente
para a Equipe de Parcelamento, porém ainda não foi ajustado. A baixa
referente à utilização da base de cálculo negativa de CSLL para pagamento
parcial do parcelamento informada no SAPLI atualizado foi de R$
153.188.818,33, valor inferior ao correto que seria R$ 168.394.983,08.
Assim, o correto saldo acumulado inicial do ano calendário de 2010 é de
R$ 52.138.560,10. Consequentemente, com as compensações de 2010,
2011 e 2012, totaliza-se R$ 20.262.256,07 passível de utilização pela
Recorrente no ano calendário de 2013.
Diante de todo exposto, resta comprovada a regularidade da compensação
de base de cálculo negativa de CSLL efetuada pela Recorrente no ano de
2013, justificando a necessária reforma da glosa desse montante.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

10) Das infrações relativas à redução das estimativas mensais multa isolada -
Em razão da alegada compensação indevida de prejuízos fiscais e de bases
de cálculo negativas de CSLL, que decorreu de reflexo da autuação do ano
de 2009, as autoridades fiscais recalcularam as estimativas de IRPJ e a
CSLL relativos aos anos de 2010 a 2013. Sobre a diferença entre os valores
apurados conforme cálculo do fiscal e os recolhidos pela empresa durante
esse período é exigida multa aplicada isoladamente, que corresponde a
50% das antecipações supostamente não recolhidas em cada mês, a teor do
que preconiza o art. 43, § único c/c art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96. As supostas infrações foram identificadas para os anos de 2010 a
2012.
Contudo, o entendimento do acórdão recorrido não merece prosperar, na
medida em que a jurisprudência administrativa e judicial é robusta no
sentido de que (i) a multa isolada deixa de ser exigível quando se encerra o
período e (ii) a multa isolada não pode ser cumulada com a multa de ofício.

Após, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ
(relativo aos anos calendários de 2009 a 2012), CSLL (anos calendários de 2009 a 2013) e Multa
isolada por falta/insuficiência no recolhimento de estimativas (anos calendários de 2010 a 2012),
vide e-fls. 02/284. O cerne da questão está relacionado à adesão aos parcelamentos instituídos
pela MP no 470/09 e Lei no 11.941/09, especialmente ao parcelamento previsto na MP no 470, e
dizem respeito ao cômputo de despesas indedutíveis e de exclusões indevidas das bases de
cálculo desses tributos por ocasião dos registros contábeis relativos às confissões de dívidas
fiscais decorrentes da adesão aos respectivos programas.
Segundo a Fiscalização, a Contribuinte, ao fazer os registros contábeis decorrentes
da inclusão de seus débitos no parcelamento da MP no 470, reduziu o lucro real (e a base de
cálculo da CSLL) ao computar como despesas e/ou exclusões do período: a) débitos tributários
referentes a IPI, Contribuição para o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL que já haviam transitado pelos
resultados de exercícios anteriores; b) despesas com multas de ofício, indedutíveis por sua
natureza; e c) exclusão indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da receita oriunda do
benefício previsto nos §§ 2o e 3o da MP no 470, referente à conversão de bases de cálculo
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

negativas de IRPJ e CSLL em crédito utilizável para a liquidação dos vários tributos e
contribuições administrados pela RFB.
As infrações levantadas pela Fiscalização relacionam-se, direta ou indiretamente,
ao aproveitamento de créditos-prêmio de IPI, estando inseridas num complicado contexto de
contenciosos administrativos e judiciais que envolveram a utilização desses créditos nos últimos
30 anos por parte da empresa Autuada. Como vimos, de modo geral, os créditos-prêmio de IPI
relacionam-se, em sua origem, principalmente a seis processos judiciais impetrados pela própria
fiscalizada e por terceiros, sendo que destes terceiros a Portobello S/A adquiriu créditos
mediante contratos de cessão de direitos ou cessão de créditos. A utilização desses créditos para
abater débitos de tributos diversos a cargo da Autuada gerou mais de 30 processos
administrativos que veiculam a formalização dos indeferimentos das compensações procedidas,
ou a formalização dos autos de infração lavrados pelas compensações indevidas.
Abaixo reproduzo novamente a tabela onde estão discriminados os valores e a
origem dos créditos utilizados pela Contribuinte para a compensação com os débitos parcelados.

As infrações apontadas pela Fiscalização tem como “origens” (demandas judiciais
cujos créditos-prêmio de IPI foram utilizados para compensar indevidamente os débitos
parcelados no âmbito da MP/470) as ações denominadas de PRÉ-90 PÓLO ATIVO, PRÉ-90
FASE II e PÓS-90 SIMAB e dizem respeito a apropriações de despesas indedutíveis referentes a
principais e multas de ofício, bem como a receitas relativas ao benefício instituído pela MP no
470/09, excluídas indevidamente na apuração do Lucro Real e base de cálculo da CSLL.
A tabela abaixo informa, de maneira objetiva, a síntese das infrações apontadas
pela Autoridade Fiscal:

Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Vamos tratar, inicialmente, da infração relativa às exclusões indevidas.
Relativamente às apropriações de receitas, auferidas por conta dos benefícios
instituídos pela MP no 470/09, a Fiscalização destaca, conforme a tabela abaixo, que a
irregularidade cometida diz respeito à exclusão quando da apuração das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, efetuada de forma indevida, das receitas auferidas pela conversão de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, no valor de R$49.335.874,75, em valores
utilizáveis para a liquidação de débitos tributários e seus acessórios (multas e juros)
incluídos no parcelamento. Segundo a Fiscalização, referidas exclusões teriam sido feitas sem
o suporte de previsão legal para a sua redução.

A Recorrente, em seu recurso voluntário, alega que o objeto da glosa não
configura acréscimo patrimonial. O fato gerador do IRPJ e da CSLL não seria o mero
reconhecimento de receitas para fins contábeis, e sim, a obtenção de lucro, ganhos ou acréscimos
patrimoniais, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN). Seguindo essa linha
de raciocínio, quando determinada sociedade apura prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de
CSLL, ao invés de lucro ou acréscimo patrimonial, haveria um redução patrimonial.
Assim, quando a MP 470/2009 permite o pagamento de tributos com o saldo de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, haveria apenas uma antecipação da RECOMPOSIÇÃO
patrimonial que, de outra forma, seria obtida apenas no futuro, devido à limitação de
compensação de 30%. Ou seja, o pagamento com a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL não teria gerado qualquer acréscimo ao patrimônio da Recorrente.
Neste ponto, concordo inteiramente com a Contribuinte. Por uma questão de
coerência, reporto-me ao Acórdão no 1401-002.961, de 17 de outubro de 2018, de minha lavra,
acolhido por esta Turma por unanimidade. Referido Acórdão trata de caso bastante semelhante,
onde se discutiu a utilização de saldos de prejuízos e bases de cálculo negativas de CSLL para o
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

abatimento de débitos confessados no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/09.
Naquela oportunidade, me socorri do voto do Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, constante do Acórdão no 1301-002.175, de 24 de janeiro de 2017, que assim dispunha:
Filio-me à tese apresentada pela recorrente, no sentido de entender que a natureza
jurídica do crédito decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL não se
altera em face de sua utilização, seja para compensar com lucros futuros, seja para
liquidar multas e juros no REFIS.
Assim, os prejuízos fiscais e as bases negativas da CSLL, quando não utilizados nos
períodos próprios, constituem-se em crédito contra o Fisco para serem utilizados na
compensação com lucros de períodos futuros, porém, de acordo com a legislação
aplicável, serão excluídos do lucro líquido para fins de determinação do lucro real. Da
mesma forma, quando utilizados para liquidar juros e multas de débitos inseridos no
REFIS da Crise, devem ser excluídos da determinação do referido lucro.
A Lei no 11.941/09 em nada alterou a regulamentação deste crédito, apenas e tão
somente ampliou as alternativas de utilização do crédito para liquidação de multas e
juros de débitos inseridos no REFIS da Crise. Logo, não há fundamento legal para que
os citados prejuízos e/ou bases negativas da CSLL utilizados para este fim, tenham
tratamento diverso daquele previsto para compensação com lucros futuros.
Por outro lado, entendo que inexiste, no caso, acréscimo patrimonial necessário à
incidência dos tributos exigidos no presente feito. O que houve, a bem da verdade, foi
uma redução de ativo (ativo fiscal diferido) com uma correspondente redução de
passivo (liquidação de multas e juros de débitos inseridos no REFIS), sem que tal fato
represente qualquer incremento na situação patrimonial da recorrente, vez que está a
ocorrer, no meu modo de ver, apenas um encontro de contas, uma compensação.
Observe-se, por oportuno, que crédito contra o fisco não resulta apenas de indébito
tributário, ao contrário do sustentado na decisão recorrida. Entendo que, embora o
crédito não seja originado de indébito tributário, este fato não lhe retira sua titulação
de crédito, vez que constituído, declarado na DIPJ, controlado por sistema específico
da Receita Federal e utilizável na compensação de IRPJ e CSLL incidentes sobre
lucros vindouros e, no caso dos autos, a Lei conferiu liquidez também para utilização
na liquidação de multas e juros no âmbito do REFIS.
Por outro lado, o argumento basilar adotado pela fiscalização, ratificado no acórdão
recorrido, reside na alegação de falta de previsão legal a respeito da exclusão dos
valores relativos à liquidação de juros e multas com utilização de prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL.
Logo, parte a fiscalização de uma premissa inexistente, qual seja, incremento
patrimonial, pois, conforme visto, este inexiste, pois o que de fato ocorreu foi apenas
uma compensação.
Portanto, o fato da Lei 11.941/09 tratar expressamente da exclusão da redução de
multa e juros e ser "omissa" com relação à liquidação de saldo remanescente de multas
e juros com prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, não autoriza a conclusão de
que o contribuinte deveria adicionar às respectivas bases de cálculos o montante de R$
13.274.679,18.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Assim, não havendo qualquer razão jurídica para tratar distintamente o crédito aqui
mencionado (ativo fiscal diferido), seja quando empregado na compensação com
lucros vindouros, seja na hipótese de ser utilizado para liquidação de multas e juros,
resta evidente que a pretensão da fiscalização de exigir IRPJ e CSLL sobre o montante
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL não encontra amparo legal
e, bem por isso, deve ser reformada a decisão recorrida, neste ponto.
O voto acima citado serve como uma luva ao caso em apreço neste processo. São
situações bastante semelhantes e que tiveram o mesmo tratamento por parte da Fiscalização.
Como asseverado, a Lei no 11.941/2009 (bem assim a MP no 470/2009), a par do
disposto na Lei no 9.065/95, instituíram benefício fiscal incidente sobre o mesmo tipo de crédito,
qual seja, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social. A partir de sua
edição, os Contribuintes em geral passaram a dispor de duas opções para o aproveitamento de
tais valores. Nada obstava ao Contribuinte utilizar-se de um, de outro ou de ambos ao mesmo
tempo.
Pela sua própria natureza, o benefício fiscal constante da Lei no 9.065/95 não se
sujeita à tributação quando utilizado. Da mesma forma, não reputo aceitável que tal “crédito”
tenha tratamento diverso (no caso, em relação à Lei no 11.941/09 e MP no 470/09) apenas porque
foi utilizado de forma diferente (para abatimento/liquidação de débitos), conforme vimos no voto
do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, constante do Acórdão no 1301-002.175.
Dando outro enfoque, desta feita para a questão necessidade de exclusão dos
valores resultantes da conversão de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL
utilizadas para o pagamento de débitos tributários, trago excerto da declaração de voto da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, constante do Acórdão no 1402-003.890, de 14 de maio de 2019:
Diante de tais determinações, a Secretaria da Receita Federal foi questionada, em
consulta, acerca dos procedimentos que deveriam ser adotados para utilização de
prejuízos fiscais e bases negativas próprios, editando a Solução de Consulta SRRF/9a
RF/DISIT no 21, de 2001, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ementa: O valor do Ativo Fiscal Diferido decorrente dos prejuízos fiscais
apurados no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR gerados em
períodos anteriores quando reconhecidos contabilmente devem ter como
contrapartida conta do patrimônio líquido. Esses registros poderão transitar
pela conta de Ajustes de Exercícios Anteriores e não influenciarão na base
de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ e nem da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL. O reconhecimento
contábil desse ativo fiscal quando decorrente de base de cálculo apurada no
período em curso pode ser efetuado no encerramento do próprio período;
tendo porém como contrapartida conta de receita. Essa receita, no entanto,
poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do lucro
real.
Dispositivos Legais: Regulamento para a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/1999), artigo 344, parágrafo 2o; IN SRF no 44, de 25 de abril de
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

2000, artigo 7o, inciso "I"; IN SRF no 96, de 30 de novembro de 1993, art.
10, parágrafo único; ADN COSIT no 39, de 08 de dezembro de 1993.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ementa: O valor do Ativo Fiscal Diferido decorrente das bases de cálculo
negativa da Contribuição social sobre o Lucro Líquido CSLL geradas em
períodos anteriores quando reconhecidas contabilmente devem ter como
contrapartida conta do patrimônio líquido. Esses registros poderão transitar
pela conta de Ajustes de Exercícios Anteriores e não influenciarão na base
de cálculo da referida contribuição e nem na do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas IRPJ. O reconhecimento contábil desse ativo fiscal
quando decorrente de base de cálculo apurada no período em curso pode
ser efetuado no encerramento do próprio período; tendo porém como
contrapartida conta de receita. Essa receita, no entanto, poderá ser excluída
do lucro líquido para fins de determinação do lucro real.
Dispositivos Legais: Lei 9.316, de 22 de novembro de 1996, artigo 1o e
parágrafo único; IN SRF no 44, de 25 de abril de 2000, artigo 7o, inciso "I";
IN SRF no 96, de 30 de novembro de 1993, art. 10, parágrafo único; ADN
COSIT no 39, de 08 de dezembro de 1993.
Nos fundamentos legais deste ato constam as orientações contábeis no sentido de que
também a pessoa jurídica que utilizasse prejuízos fiscais e bases negativas próprios
acumulados deveria reconhecer o ativo fiscal em contrapartida a conta de Patrimônio
Líquido (sendo a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados a mais adequada para
tanto), ou em contrapartida a receita, se registrado no próprio período de apuração,
receita esta passível de exclusão do lucro tributável porque:
14. O IRPJ e a CSLL, quando escrituradas por um lado a débito contábil de
despesa e por outro em conta do passivo que represente as dívidas a serem
paga, não são dedutíveis na formação das respectivas base de cálculo. O
IRPJ não é dedutível da base de cálculo da CSLL, dada a absoluta falta de
previsão legal; e também não é dedutível de sua própria base de cálculo;
conforme dispõe o Regulamento para a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/1999), artigo 344, parágrafo 2o; que a seguir transcrevo:
Parag. 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá
deduzir como custo ou despesa o imposto de renda de que for sujeito
passivo como contribuinte ou como responsável em substituição ao
contribuinte(Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).
15. A CSLL, por seu turno, desde 01 de janeiro de 1997 não é dedutível de
sua própria base de cálculo e nem da base de cálculo do IRPJ; conforme
determina a Lei 9.316, de 22 de novembro de 1996, artigo 1o e parágrafo
único; que também transcrevo a seguir:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria
base de cálculo.
Parágrafo Único. Os valores da contribuição social a que se refere este
artigo, registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

lucro líquido do respectivo período de apuração para efeito de
determinação do lucro real e de sua própria base de cálculo.
16. Estamos diante, portanto, de tributos que não são dedutíveis na
determinação das respectivas bases de cálculo e nem da base de cálculo um
do outro. Colocando de forma diferente, mas que resultará no mesmo efeito;
é possível afirmar que não é dedutível a despesa originada em contrapartida
do registro contábil do passivo correspondente aos citados tributos. Ora, se
as despesas que decorrem do reconhecimento desses passivos não são
dedutíveis; também as receitas que resultam do reconhecimento dos ativos
podem ser afastadas da tributação. Qualquer outra conclusão, parece-me,
seria perversa.
17. Deve ser levado em conta, também, que algumas empresas podem deixar
de reconhecer na escrituração esses efeitos; e essa postura em nada alterará
a situação fiscal do contribuinte. A falta de adoção dos procedimentos
contábeis que integram o Pronunciamento do Ibracon ou a determinação da
SRF constante da IN SRF no 44/2000 pelos contribuintes que não alienarem
os referidos créditos fiscais; não trará qualquer reflexo tributário. Tanto é
verdadeira a assertiva que não existe sanção para aqueles que não
adotarem as mencionadas orientações. Evidentemente espera-se que esses
eventos, em respeito à boa técnica contábil, sejam sempre reconhecidos na
escrituração mercantil; de sorte a fazer refletir no patrimônio das empresas
a realidade que se espera.
18. Lembro ainda a orientação da SRF constante da IN SRF no 96, de 30 de
novembro de 1993, art. 10, parágrafo único; e do ADN COSIT no 39, de 08
de dezembro de 1993; a respeito de matéria que tenho como análoga a esta.
Naquela oportunidade foi determinado que a diferença entre a provisão
para o pagamento do imposto de renda sobre o lucro inflacionário
acumulado diferido, e o valor efetivamente pago em virtude da utilização
dos benefícios concernentes ao pagamento do imposto com a alíquota
reduzida, mediante a realização espontânea antecipada desse lucro,
conforme previsto pela Lei 8.541/1992; deveriam ser lançadas em conta de
resultado do período-base. Essa diferença, portanto, na época também
ocasionou o registro de receita; como contrapartida contábil à baixa do
passivo (representado pelo saldo que resultou na conta de provisão para
pagamento do IR). Porém, por força dos atos aqui citados, dita receita foi
excluída do lucro líquido tanto para fins de determinação do lucro real
quanto para fins de apuração da base de cálculo da CSLL. No caso sob
enfoque, em tese, ocorre o mesmo quanto à origem; uma vez que também se
reconhece receita que têm como contrapartida contas envolvendo o IRPJ e a
CSLL. A seguir transcrevo os atos mencionados:
IN 96/1993 – art. 10 – O imposto calculado na forma prevista no artigo 6o
deverá, no mês da opção, ser registrado a crédito de conta do passivo,
representativa do imposto a pagar, em contrapartida à conta do passivo
que registrar a provisão do imposto diferido.
Parágrafo Único. A diferença apurada deverá ser lançada em conta de
resultado do período-base, podendo ser excluída do lucro líquido na
apuração da contribuição social sobre o lucro e do lucro real. (Sublinhei).
ADN COSIT no 39/1993 – Declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal e demais interessados
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

que a diferença entre o valor correspondente à provisão do imposto de
renda sobre o lucro inflacionário acumulado acrescido do saldo credor da
diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF, e o valor do
imposto devido, relativo ao exercício da opção prevista no art. 31 da Lei
no 8541, de 23 de dezembro de 1992, poderá ser excluída do lucro líquido,
para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro.
[...] (destaques do original)
Assim, a possibilidade de exclusão da receita reconhecida em contrapartida à
constituição do ativo fiscal diferido decorre do fato de este direito corresponder a
IRPJ e CSLL recuperáveis, os quais, como despesas, não são passíveis de
dedução do lucro tributável. Aplica-se, aqui, portanto, tratamento semelhante ao
atribuído à reversão de provisões indedutíveis: a legislação prevê, apenas, a
indedutibilidade da despesa, e a lógica tributária impõe, por força do art. 250, II
do RIR/99, a exclusão da receita escriturada em razão de sua reversão: (grifei)
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
3o):
I - os valores cuja dedução seja autorizada por este Decreto e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de
apuração;
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam
computados no lucro real;
[...]
Registre-se que a mesma lógica está prevista no âmbito da apuração da base de cálculo
da CSLL, na forma da Lei no 7.689, de 1998:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-
base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei
no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias
em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados
como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de
período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a
base de cálculo da contribuição corresponderá a dez por cento da receita
bruta auferida no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano,
ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo anterior. (negrejou-se)
Extrai-se dos ensinamentos da Conselheira Edeli Pereira Bessa, em suma, que a
utilização de prejuízos fiscais acumulados (bem assim as bases de cálculo negativas de CSLL)
para o pagamento de tributos no âmbito dos parcelamentos especiais (seja a Lei 11.941/09, seja a
MP 470/09) faz nascer uma receita; entretanto, esta receita não deve ter influência na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, devendo dela ser excluída. Isso porque, segundo a Conselheira
Edeli, dentre outros motivos, “a possibilidade de exclusão da receita reconhecida em
contrapartida à constituição do ativo fiscal diferido decorre do fato de este direito corresponder
a IRPJ e CSLL recuperáveis, os quais, como despesas, não são passíveis de dedução do lucro
tributável. Aplica-se, aqui, portanto, tratamento semelhante ao atribuído à reversão de
provisões indedutíveis: a legislação prevê, apenas, a indedutibilidade da despesa, e a lógica
tributária impõe, por força do art. 250, II do RIR/99, a exclusão da receita escriturada em razão
de sua reversão.”
Do mesmo Acórdão no 1402-003.890, de 14 de maio de 2019, extraio as não
menos valiosas lições do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator do respectivo voto, que
assim se manifesta em relação aos conceitos de lucros e prejuízos fiscais, bem assim sua
utilização:
Diferentemente se sucede com os chamados “lucro real” ou “prejuízos fiscais”, ficções
jurídicas criadas por lei e que nascem a partir dos resultados contábeis em
determinado momento (que se convencionou chamar de período e que, após ajustes
para mais ou para menos, mostram, no primeiro caso, a base de cálculo do IRPJ e com
os devidos ajustes específicos, também da CSLL) e que a lei (e somente ela) permitiu,
no caso dos “prejuízos fiscais”, fossem utilizados em tempo futuro e sem prazo de
finalização, para fins de abater lucros (reais) que viessem a ser gerados.
Dizendo de outro modo, não fosse a previsão legal (atualmente, artigo 42, da Lei no
8.981/1995) e o “prejuízo fiscal”, diferentemente do prejuízo contábil, se esgotaria
na data do balanço, isto porque, sabidamente, o IRPJ (e CSLL), por expressa definição
de lei, têm fatos geradores complexivos que se iniciam no primeiro dia do período
e se concluem no último, seja este período trimestral ou anual.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Como bem dito pela Ministra Ellen Gracie no RE 344.994/PR “o conceito de lucro é
aquele que a lei define, não necessariamente, o que corresponde às perspectivas
societárias ou econômicas”.
Em claro dizer, não fosse, repito, a excepcionalidade da lei, uma empresa, que
apurasse o IRPJ e a CSLL de forma anual iria se deparar com o seguinte quadro
em31/12/xx:
a) se tivesse lucro real, calcularia e seria devedora de ambos os tributos;
b) se tivesse “prejuízo fiscal” (ou “base negativa”), nada pagaria, mas não poderia
levar este valor para períodos subsequentes, ou seja, ele se exauriria na data do
fechamento do balanço.
Muito a propósito, por comungar da mesma linha de pensamento aqui defendida,
transcrevo excertos do voto do Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado exarado no
Ac. 1201-001.826 sessão de 26/07/2017 que, embora apreciando fatos à luz da MP no
470/2009 (quando aqui se cuida da Lei no 11.941/2009, resultado da conversão da MP
no 449/2008), mostram o mesmo entendimento trazido neste momento:
"Voltando à sistemática do Lucro Real, temos que uma vez que a pessoa
jurídica apure lucro, deverá calcular e pagar o imposto correspondente e
assim temos como liquidado o período.
Contudo, quando da apuração de Prejuízo Fiscal – a partir daqui todas as
menções ao Prejuízo Fiscal valem também para a base de cálculo negativa
de CSLL – em determinado período, naturalmente, não há pagamento de
imposto (...). Isso porque, não tendo a pessoa jurídica gerado lucro, não
ocorreu o fato gerador do Imposto de Renda. Pelo contrário, na ocorrência
de Prejuízo, o que a pessoa jurídica percebe é um decréscimo patrimonial –
do ponto de vista legal e também contábil.
Ocorre que a vida da empresa não acaba no dia 31 de dezembro de cada
ano para, então, renascer no dia 01 de janeiro do ano seguinte, com tudo
novo e todos os problemas resolvidos e contas pagas. Para algumas
empresas, até que não seria má idéia, mas a vida não é assim, muito menos
do ponto de vista tributário.
A vida empresarial é contínua e fluída. A data de 31 de dezembro é apenas
um marco temporal utilizado para que se possa efetuar a apuração de
resultados obtidos num determinado período, contudo, a ligação com o ano
ou período seguinte é direto. Basta considerar que o saldo inicial das contas
de passivo e ativo do ano seguinte reflete exatamente o saldo final do ano
anterior. A empresa inicia o ano 02 da forma como finalizou o ano 01".
(destacado por este Relator).
Assim, a transposição deste “prejuízo fiscal” só foi possível em face da permissão
trazida por lei e tem, nitidamente, caráter de puro incentivo, tanto que assim o
próprio Supremo o definiu, como, aliás, a Fiscalização em seu RF e a PGFN em
suas “Razões” muito bem alertaram.
São claras as palavras da I. Ministra Ellen Gracie no voto vista que proferiu no RE
344.994/PR citado pela Procuradoria da Fazenda:
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

É apenas por benesse da política fiscal – atenta a valores mais amplos,
como a estimulação da economia e o da necessidade da criação e
manutenção de empregos – que se estabelecem mecanismos como o que ora
examinamos, mediante o qual é autorizado o abatimento dos prejuízos
verificados, mais além do exercício social que constatados. Como todo
favor fiscal, ele se restringe às condições fixadas em lei. É a lei vigorante
para o exercício que definirá se o benefício será calculado sobre 10, 20 ou
30% ou mesmo sobre a totalidade do lucro líquido. (...) (grifo nosso)
Assim, ao permitir que um “prejuízo fiscal” apurado no momento temporal “x”
pudesse ser transposto para o futuro, a legislação, com plena ratificação da Corte
Maior, fez nascer, se não um direito (posto que ainda não líquido e certo), ao menos
uma “expectativa de direito”, que se consolida quando e se implementadas as
condições para a fruição do benefício.
Justamente por não ser “direito”, no lídimo sentido do termo, mas ainda uma mera
expectativa é que, na imensa maioria das empresas, tais valores (de prejuízos fiscais e
bases negativas) não são registrados contabilmente, mas apenas no LALUR.
Todavia, ainda que assim seja, penso que nada impede que a entidade, visando dar
maior transparência aos seus negócios, opte pelo registro de tais montantes, algumas
utilizando-se de contas do circulante, outras, como no caso aqui tratado, no ativo
diferido, embora, particularmente, esse Conselheiro entenda que o melhor meio de dar
esta informação a terceiros sem influir em contas patrimoniais ou de resultado seja
mediante o uso de contas de compensação que embora não mais obrigatórias, não são
proibidas, ao contrário, são de extrema utilidade justamente para mostrar latentes
direitos (ou obrigações) que podem um dia aflorar.
Por fim, finalmente, cabe um breve comentário sobre “receitas”.
De forma geral, como ensina a maioria dos doutrinadores, dentre eles Iudícibus e
outros, “Receita” corresponde à “entrada de ativos, sob forma de dinheiro ou direitos
a receber, correspondentes, normalmente, à venda de mercadorias, de produtos ou à
prestação de serviços, podendo também derivar de juros sobre depósitos bancários ou
títulos e de outros ganhos eventuais”.
Mesma linha, com variáveis, adotada por HENDRIKSEN e VAN BREDA, neste caso
debruçando-se sobre os conceitos de “ganhos” e “receitas” para concluírem que, talvez
por influência dos pronunciamentos do FASB “receitas propriamente ditas”
correspondem àquelas obtidas pelas atividades principais ou básicas da empresa, no
que se diferenciariam de “ganhos”, estes tidos como gênero da qual a outra seria
espécie.
Entendimento normativamente expresso pelo Conselho Federal de Contabilidade
através a Resolução CFC no 1.187/09, que aprovou a NBC TG 30 – RECEITAS, para
o qual, “receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil,
sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de
passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais” –
(item 4.25, letra “a” destaque acrescido).
Do mesmo modo na Resolução no 1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 tratando da
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
e definiu receita e ganho:
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

74. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas como
ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias de uma
entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas,
honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis.
(...)
Citei o trecho acima, da lavra do Il. Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, para
realçar alguns conceitos, mormente o de receita para fins fiscais e outros atinentes à
contabilização dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL utilizados no
pagamento de tributos e seus acréscimos, no âmbito dos parcelamentos instituídos pela Lei no
11.941/09 e MP 470/09. Fiz isso para fazer a conexão com o decidido no Acórdão no 9101-
003.923, 1a Turma da CSRF, de 04 de dezembro de 2018, da relatoria do Ilustre Conselheiro
Demétrius Nichele Macei, cujo resultado foi ao final favorável à tese da Contribuinte, por
maioria de votos. Trata-se de situação idêntica ao caso ora em apreço:
Em síntese, a questão posta para análise deste Colegiado cinge-se em decidir se o uso
de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa para o pagamento de débitos
tributários, seja multa, juros ou tributos em si, mediante permissivo legal, no caso, a
MP 470/09, por reduzir passivo do contribuinte, se se trataria de receita tributável, ou
não, para fins de incidência do IRPJ e CSLL.
(...)
Ao ver deste Julgador, corroborando o quanto disposto pela PGFN no recurso
especial ora em análise, a questão posta para julgamento não se resolve pela
discussão da forma de contabilização do ativo diferido representado pelos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa para fins de pagamento de débitos
tributários existentes no passivo contábil do contribuinte, mediante o permissivo
disposto no art. 3o, da MP 470/09.
A questão é a comprovação da ocorrência, ou não, de acréscimo patrimonial em
favor do contribuinte pela utilização de seus prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativa para fins de pagamento de débitos tributários com base no permissivo
legal inserto no art. 3o, da MP 470/09.
Neste sentido, correto o encaminhamento dado pela PGFN em seu recurso especial,
demonstrando, através de decisões do E. STF, a natureza dos prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas, para fins tributários. Pela pertinência, transcreve-se abaixo o
disposto na ementa do julgamento do RE no 344.994/PR e esclarecimento adicional
feito pela Exma. Min. Ellen Gracie:
(...)
A utilização de prejuízos fiscais é um benefício fiscal concedido pelo Estado e a sua
utilização, para fins fiscais, deve ser realizada nos estritos limites impostos pela lei
que a prevê. Interpretação extensível para a CSLL, nos termos do julgamento do RE
545.308, citado pela PGFN em seu recurso especial.
Esse posicionamento, com a devida vênia, afasta a discussão posta pelo
contribuinte quanto a efeitos diversos, para fins fiscais, da contabilização dos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL como sendo um ativo
diferido (direito) ou “outras receitas” para fins de pagamento de débitos
tributários nos moldes da MP 470/09.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

No entanto, independentemente desta questão contábil, o que persiste é a questão: o
uso dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL para pagamento de
débito tributário, independentemente de estarem materializados no passivo como
multas, juros ou tributos, representa um acréscimo patrimonial que justifique a
incidência do IRPJ e CSLL nos moldes da autuação objeto deste processo
administrativo?
Para a PGFN “tem-se como inegável a existência do acréscimo patrimonial”.
Para tanto, defende a PGFN que “a diminuição do passivo significa uma receita
para o contribuinte” e que “a contrapartida para a obtenção dessa receita foi a
utilização de um benefício fiscal, isto é, não houve sacrifício de nenhum ativo ou
direito, como tenta fazer parecer o contribuinte”, para concluir que “essa receita
somente não estaria sujeita à tributação se houvesse alguma norma na legislação
tributária exonerando o contribuinte de tal obrigação”. (e-fls. 3492)
Prossegue a PGFN: “por outro lado, ao usufruir o benefício fiscal proporcionado pelo
art. 3o da Media Provisória 470, de 2009, não haverá esse dispêndio, não será preciso
realizar a baixa de nenhum ativo – a não ser o ativo fiscal diferido utilizado como
contrapartida para a liquidação de débitos” (sublinhamos). (e-fls.. 3492)
Por fim, defende a PGFN em seu recurso especial que a forma usual de utilização dos
prejuízos fiscais, para fins tributários, está inserida no art. 250, III, do RIR/99, que
regulamenta o disposto na Lei 8.981/95 e 9.065/95. (e-fls. 3495)
A utilização para a quitação de débitos tributários apareceu tão somente em algumas
leis que instituíram parcelamentos, dentre elas, o art. 3o, da MP 470/09, abaixo
transcrito:
Art. 3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os
débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial
instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969, e os
oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de
28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou como não
tributados NT.
§ 1o Os débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou
parcelados em até doze prestações mensais com redução de cem por cento
das multas de mora e de ofício, de noventa por cento das multas isoladas, de
noventa por cento dos juros de mora e de cem por cento do valor do encargo
legal.
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos
débitos, inclusive multas e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
próprios, passíveis de compensação, na forma da legislação vigente,
relativos aos períodos de apuração encerrados até a publicação desta
Medida Provisória, devidamente declarados à Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
§ 3o Na hipótese do §2o deste artigo, o valor a ser utilizado será
determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

base de cálculo negativa das alíquotas de vinte e cinco por cento e nove por
cento, respectivamente.
§ 4o A opção pela extinção do crédito tributário na forma deste artigo não
exclui a possibilidade de adesão ao parcelamento previsto na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. (sublinhamos)
Pela legislação acima transcrita, não há dúvidas de que a utilização dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para a quitação de débitos tributários foi
realizada pelo contribuinte em permissivo legal.
Em tal permissivo, como bem pontua a PGFN, não há previsão direta para que o
contribuinte possa, apurado o lucro líquido, fazer a exclusão dos valores apurados nos
moldes do § 3o, do art. 3o, acima transcrito, na apuração do lucro real, da mesma forma
que não há também tal permissivo no art. 250, do RIR/99.
Mas, ao ver deste Julgador, não foram esses pontos que levaram o Colegiado a quo em
dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Com a devida vênia, transcrever-se-á abaixo excerto do acórdão recorrido que
demonstra o quanto apontado por este Julgador (e-fls. 3396):
Em apertadíssima síntese e respeitadas as regras especiais de adições e
exclusões, a sistemática do Lucro Real obriga o contribuinte a apurar
seu lucro efetivo, ou como também diz o nome, real.
Assim dispõe o RIR/99 sobre o conceito de Lucro Real:
Seção II
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração,
forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao
lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos, serão, na
determinação do lucro real do período de apuração competente,
excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
observado o disposto no parágrafo seguinte (DecretoLei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do
Lucro Real LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente
serão atualizados monetariamente até essa data, observada a
legislação então vigente, ainda que venham a ser adicionados,
excluídos ou compensados em períodos de apuração posteriores (Lei
no 9.249, de 1995, art. 6o).
A conta é simples: basta considerar as receitas e deduzir as despesas.
Se as receitas forem maiores que as despesas, temos o Lucro Real e a
obrigação de pagamento do IRPJ. Se as despesas forem maiores que
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

as receitas, temos o PF (prejuízo fiscal) e o não pagamento do
imposto.
Neste ponto do voto, é importante voltarmos atenção ao que dispõe o
CTN sobre o fato gerador do Imposto de Renda:
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou
do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
§ 2 o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a
lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que
se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou
dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto
cuja retenção e recolhimento lhe caibam. (nossos grifos)
Voltando à sistemática do Lucro Real, temos que uma vez que a
pessoa jurídica apure lucro, deverá calcular e pagar o imposto
correspondente e assim temos como liquidado o período.
Contudo, quando da apuração de Prejuízo Fiscal – a partir daqui todas
as menções ao Prejuízo Fiscal valem também para a base de cálculo
negativa de CSLL – em determinado período, naturalmente, não há
pagamento de imposto (...). Isso porque, não tendo a pessoa jurídica
gerado lucro, não ocorreu o fato gerador do Imposto de Renda. Pelo
contrário, na ocorrência de Prejuízo, o que a pessoa jurídica percebe é
um decréscimo patrimonial – do ponto de vista legal e também
contábil.
Ocorre que a vida da empresa não acaba no dia 31 de dezembro de
cada ano para, então, renascer no dia 01 de janeiro do ano seguinte,
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

com tudo novo e todos os problemas resolvidos e contas pagas. Para
algumas empresas, até que não seria má idéia, mas a vida não é assim,
muito menos do ponto de vista tributário.
A vida empresarial é contínua e fluída. A data de 31 de dezembro é
apenas um marco temporal utilizado para que se possa efetuar a
apuração de resultados obtidos num determinado período, contudo, a
ligação com o ano ou período seguinte é direto. Basta considerar que o
saldo inicial das contas de passivo e ativo do ano seguinte reflete
exatamente o saldo final do ano anterior. A empresa inicia o ano 02 da
forma como finalizou o ano 01.
Neste sentido, se a empresa apurou prejuízo fiscal no ano 01
(decréscimo patrimonial) de R$ 1 milhão e passa a ter um lucro de R$
500 mil no ano 2, não há ainda acréscimo patrimonial, mas simples
recomposição patrimonial.
O acréscimo patrimonial, fato gerador do Imposto de Renda, passa a
ser percebido, neste exemplo, a partir do momento em que o lucro
desta empresa superar o montante de R$ 1 milhão.
(...)
Contudo, como forma de garantir uma segurança mínima no nível de
arrecadação, foi criada pela Lei 9.065/95, um limite para a
compensação do prejuízo fiscal que é de 30% do lucro apurado no
período, conforme assim dispõe o RIR:
Art. 509 (...)
Art. 510 (...)
Os dispositivos acima deixam claro que é incontroverso o fato de que
o saldo de prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser
compensado com lucros futuros.
Não poderia ser diferente, pois, se trata de simples observância do
CTN no tangente ao fato gerador do Imposto de Renda, vez que
“recomposição patrimonial” não é fato gerador do imposto de renda
mas sim o “acréscimo patrimonial” no sentido de incremento do
patrimônio ou na efetiva geração de riqueza.
Se a empresa perdeu R$ 1 milhão no ano 01 e ganhou R$ 500 mil no
ano 02, não há que se falar em geração de riqueza!
Ainda que este Julgador não comungue das mesmas conclusões apresentadas no
acórdão recorrido quanto aos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL
serem ativos do contribuinte, notadamente pela insegurança quanto ao tempo que
levará para que possam ser compensados, o que pressupõe que o contribuinte tenha
lucros, fato é que a MP 470 permitiu a utilização desse saldo de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa para o pagamento de débitos tributários, antecipando a sua
utilização independentemente do evento lucro.
Assim, ao ver deste Julgador, a simples antecipação da recomposição do
patrimônio do contribuinte, pelo uso de todo ou parte de seu estoque de prejuízos
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

fiscais e base de cálculo negativa de CSLL, não configura acréscimo patrimonial
passível de incidência do IRPJ e CSLL, nos termos dos artigos 43 e 44 do CTN.
E, se o contribuinte possui regularmente escriturado, em seu LALUR, prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, significa que o seu patrimônio, no
decorrer dos períodos de apuração do IRPJ e CSLL, ainda não foi recomposto.
E, uma vez zerando o seu estoque de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas,
todo o lucro que vier a ser obtido posteriormente, antes que ocorra algum novo
prejuízo, será base integral para a apuração do IRPJ e CSLL devidos. Não havendo
mais recomposição patrimonial a ser feita, tudo o que se adicionar ao patrimônio será
acréscimo e estará sujeito à incidência dos referidos tributos.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, mantendo o acórdão recorrido pelos fundamentos
acima, reconhecendo que, no caso concreto, a utilização dos prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas, nos moldes do art. 3o, da MP 470/09, é uma mera antecipação
da recomposição do patrimônio do contribuinte e, desta forma, à míngua de
acréscimo patrimonial, não há incidência do IRPJ ou CSLL sobre os valores
utilizados.
Estou plenamente de acordo com as conclusões a que chegou o Conselheiro
Demétrius Nichele Macei, e adoto como minhas razões de decidir a fundamentação adotada por
ele. A questão contábil, relativa à forma de contabilização do ativo diferido representado pelos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa para fins de pagamento de débitos tributários
existentes no passivo contábil do contribuinte, mediante o permissivo disposto no art. 3o, da MP
470/09, realmente, não é a questão mais importante.
Vimos anteriormente, a partir dos ensinamentos do Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone, que a forma mais adequada de registrar a utilização dos prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL para o pagamento de tributos e seus acréscimos seria através de contas de
compensação, e não via contas patrimoniais e de resultado. Via de regra, bastaria o controle no
LALUR, o que seria absolutamente regular. Então, a questão contábil, realmente, é secundária.
Devemos focar, isso sim, na verificação da ocorrência ou não de acréscimo
patrimonial pela utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa para o pagamento de
débitos tributários, conforme o benefício concedido no art. 3o, da MP 470/09. E, efetivamente,
nesse caso, não há o acréscimo patrimonial necessário à incidência dos tributos exigidos no
presente feito, mas tão somente a recomposição do patrimônio da Contribuinte à medida que os
saldos de prejuízo e de base negativa de CSLL vão sendo utilizados. O que houve, no caso
concreto, a bem da verdade, foi uma redução de ativo (ativo fiscal diferido) com uma
correspondente redução de passivo (liquidação de principal, multas e juros de débitos inseridos
no parcelamento especial), sem que tal fato represente qualquer incremento na situação
patrimonial da recorrente. Em sendo mera recomposição do patrimônio do Contribuinte, não há
incidência do IRPJ ou de CSLL sobre os valores que foram utilizados.
Ademais, vimos também que a natureza jurídica do crédito decorrente de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL não se altera em face de sua utilização, seja para
compensar com lucros futuros (conforme o disposto na Lei no 9.065/95), seja para liquidar
tributos, multas e juros nos parcelamentos da Lei no 11.941/2009 e MP no 470/2009, bem assim,
a receita que se origina da utilização de prejuízos fiscais acumulados (como também das bases de
cálculo negativas de CSLL) para o pagamento de tributos no âmbito dos parcelamentos especiais
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

(seja a Lei 11.941/09, seja a MP 470/09) não deve ter influência na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, devendo dela ser excluída.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para restabelecer a
exclusão relativa à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL para
a quitação de débitos tributários e seus acréscimos no âmbito do parcelamento instituído
pela MP 470/2009.
A segunda questão de fundo a ser objeto de apreciação por esta Turma diz
respeito à glosa de despesas relativas a débitos tributários incluídos no parcelamento instituído
pela MP 470/2009. Segundo a Fiscalização, a Contribuinte, ao fazer os registros contábeis
decorrentes da inclusão de seus débitos no parcelamento da MP no 470, reduziu o lucro real (e a
base de cálculo da CSLL) ao computar como despesas dedutíveis (i) débitos tributários
referentes a IPI, Contribuição para o PIS e COFINS, IRPJ e CSLL que já haviam transitado
pelos resultados de exercícios anteriores e (ii) despesas com multas de ofício, indedutíveis por
sua natureza punitiva.
Foram debitados R$144.046.060,67 na contabilidade da empresa (consideradas as
diversas origens) por conta da confissão de dívida inerente à adesão ao parcelamento da MP no
470/09, sendo R$ 17.953.746,9917 debitados em contas patrimoniais e os restantes R$
126.092.313,69 em contas de resultado. Visualizando a Tabela 11 (abaixo), vemos, entre outras
coisas, que o total de R$144.046.060,67 em débitos parcelados de acordo com a MP no 470/09
compõe-se de débitos referentes a IPI (R$ 106.268.869,12), COFINS (R$ 30.256.307,61), PIS
(R$5.620.829,06), IRPJ (R$ 1.407.527,45) e CSLL (R$ 492.527,43). Vemos também, que as
despesas indedutíveis ou exclusões indevidas, segundo o tipo de tributo, acumulam
R$37.803.649,99 para IPI, R$ 11.942.172,18 para COFINS, R$ 2.203.364,29 para PIS,
R$528.303,55 para IRPJ e R$ 184.866,02 para CSLL, formando um total geral de
R$52.662.336,03.

Então, temos uma glosa total de R$52.662.356,03, distribuída entre débitos
indevidamente compensados com créditos-prêmio de IPI originados das ações PÓS-90 SIMAB,
PRÉ-90 PÓLO ATIVO e PRÉ-90 FASE II.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

A Autoridade Fiscal realizou ampla investigação sobre a alegada dupla dedução
das despesas referentes aos valores “principais” dos débitos tributários, através de pesquisa na
escrituração contábil da Contribuinte relativamente aos exercícios financeiros aos quais
competiam tais despesas. O procedimento fiscal verificou a escrituração contábil do período
compreendido entre 1997 e 2009, trabalho esse, segundo suas próprias palavras, “para que não
restasse nenhuma dúvida sobre a possível inclusão das despesas em outros exercícios
financeiros”. Ainda, a Fiscalização entendeu que, a partir da consideração de que poderia haver
a possibilidade de, por erro na escrituração do LALUR 2009, os valores das despesas inseridas
nas escriturações contábeis entre 1997 e 2008 terem sido adicionados nos LALUR
correspondentes, seria prudente solicitar, como o fez, a apresentação destes livros para que se
verificasse a ocorrência ou não de tais adições.
Após terem sido realizadas as análises na escrituração contábil e nos livros fiscais
do período 1997 a 2009, a Fiscalização diz ter conseguido identificar os padrões de apropriação
de despesas adotados pela empresa, afirmando, ao final, que de forma geral, para todas essas
despesas, foram elas apropriadas nos seus respectivos períodos de competência e que seus
valores não foram adicionados aos resultados do exercício naqueles períodos, ou em outros
quaisquer, para efeito das apurações do IRPJ e da CSLL.
Abaixo, reproduzo tabela que contém o resumo dos valores glosados a título de
“Principais” (dos tributos parcelados) que, segundo a Fiscalização já teriam sido apropriados
como despesas em períodos anteriores:

Não estão computados no quadro acima os valores relativos a multas de ofício
deduzidas indevidamente.
A glosa de exclusão indevida refere-se aos débitos objeto de compensação com os
créditos-prêmio de IPI cuja origem é a ação PÓS-90 SIMAB. Já a glosa de despesas refere-se aos
débitos compensados com créditos das ações PRÉ-90 PÓLO ATIVO e PRÉ-90 FASE II. Essa
diferença é resultado da forma como foi realizada a contabilização dos débitos, primeiramente
quando de sua compensação e, após, quando de sua confissão e inclusão nos parcelamentos.
Os débitos compensados com créditos da origem PÓS-90 SIMAB eram
contabilizados a partir de créditos em contas de passivo (contingências passivas) e débitos em
contas de resultado (provisões p/ contingências). Essas provisões foram sendo formadas
reduzindo os resultados para os fins de apuração do IRPJ e da CSLL, com a subsequente adição
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

do valor correspondente no LALUR. Segundo a Fiscalização, até aí estaria tudo certo, não fosse
pelo fato de que quando da adesão ao parcelamento da MP no 470/2009 foi realizada a baixa
integral dessas adições temporárias mediante sua exclusão das bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
Abaixo reproduzo o lançamento relativo à exclusão:

Ocorre que, segundo a Fiscalização, das partes que compõem os valores baixados
(Principal: R$ 6.660.982,78; Multa: R$ 334.124,33; Juros: R$ 8.808.178,06; Juros sobre Multa
de Ofício: R$ 42.018,88; Encargos Legais: R$ 2.108.442,94) excluídos em 2009, algumas não
seriam dedutíveis ou já teriam sido deduzidas em outros exercícios das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL. De forma que essa exclusão, realizada da forma como foi feita, foi considerada, ao
menos parcialmente, indevida.
Dentre as parcelas que não seriam dedutíveis foram apontados R$50.406,53
relativos a multas de ofício. Os valores que teriam sido objeto de dedução em períodos anteriores
importariam no montante de R$6.660.982,78, relativos aos principais de débitos que foram
inseridos no parcelamento.
Já no caso da origem PRÉ-90 POLO ATIVO, não houve, por parte da
Contribuinte, a constituição de nenhuma provisão para contingências fiscais. O reconhecimento
contábil foi integralmente realizado em 30/11/2009, sendo que os débitos foram lançados nas
contas de resultado “353508 – ENCARGOS C/TRIBUTOS” e “345510 – OUTRAS
DESPESAS”, em contrapartida da conta de passivo “217521 – PARCELAMENTO MP 470 –
CURTO PRAZO”. Abaixo reproduzo os lançamentos efetuados:

Abaixo, a composição desses débitos:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Destes valores, foram adicionados ao lucro líquido, quando da apuração do lucro
real, R$26.657.532,59 relativos à multas indedutíveis. Já em relação ao valor do principal dos
tributos que compõem os débitos parcelados, no montante de R$43.559.384,42, e que já teriam
sido objeto de dedução anteriormente nos seus respectivos períodos de apuração, não foi tomada
essa mesma providência (adição).
No caso da origem PRÉ-90 FASE II, assim como já havia feito em relação à
origem PRÉ-90 POLO ATIVO, os débitos foram registrados no valor de R$ 6.353.500,33 nas
contas de resultado “353508 – ENCARGOS C/TRIBUTOS” e “345510 – OUTRAS
DESPESAS” em contrapartida da conta de passivo “217521 – PARCELAMENTO MP 470 –
CURTO PRAZO”.

Abaixo, a composição desses débitos:

Destes valores, foram adicionados ao lucro líquido, quando da apuração do lucro
real, R$478.316,46 relativos à multas indedutíveis. Já em relação ao valor do principal dos
tributos que compõem os débitos parcelados, no montante de R$2.391.582,30, que já teriam sido
objeto de dedução anteriormente nos seus respectivos períodos de apuração ou quando não os
podia debitar por serem indedutíveis das bases de cálculo dos tributos incidentes sobre o
resultado, não foi tomada essa mesma providência (adição). Assim, teria apropriado como
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

despesa R$1.379.518,31 de COFINS e R$298.894,42 de PIS já deduzidos de exercícios
anteriores, bem assim apropriou como despesa também R$528.303,55 de IRPJ e R$184.866,02
de CSLL.
A defesa da Recorrente, fundamentalmente, está centrada na alegação de que,
equivocadamente, a Fiscalização teria concluído que a Recorrente deduziu indevidamente das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em 2009, valores indedutíveis (pela sua natureza jurídica) e
valores de “principais” que já haviam transitado por contas de resultado em exercícios anteriores.
Contudo a Recorrente alega que teria ficado demonstrado que efetuou vários ajustes na sua
contabilidade, a fim de adequar os lançamentos contábeis relacionados à reversão/perda dos
créditos-prêmio de IPI, originários das ações judiciais denominadas PRÉ-90 PÓLO ATIVO,
PRÉ-90 FASE II e PÓS-90 SIMAB.
Inclusive, conforme teria sido confirmado em diligência fiscal, teria ocorrido a
tributação de significativa parcela referente ao crédito prêmio de IPI, quando do respectivo
registro contábil. Ou seja, a Recorrente não promoveu qualquer dedução de valores de
“principais” que haviam sido lançados no resultado de exercícios anteriores. Também não
excluiu os ditos valores indedutíveis, apontados pela Fiscalização, das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Segundo o raciocínio da Recorrente não teria havido duplo benefício quando da
contabilização das despesas dos tributos pagos com créditos-prêmio de IPI e quando da
contabilização das perdas em 2009, isso em função do reconhecimento e da tributação das
receitas com deságio no caso de crédito de terceiros, bem assim no caso de receitas vinculadas
aos créditos próprios. Continuando o seu raciocínio, infere que, se num primeiro momento em
que houve a aquisição do crédito também ocorreu tributação de receita, não há que se falar em
benefício em duplicidade no segundo momento, quando a Recorrente reconheceu as perdas dos
créditos-prêmio de IPI em 2009, uma vez que as despesas não haviam sido deduzidas em
períodos anteriores.
Alega, ainda, que ao contrário do que aduziu o acórdão recorrido, em 2009, de
fato, houve a perda dos créditos-prêmio de IPI, na medida em que o benefício decorrente de tais
créditos (compensação de tributos) foi anulado devido à inequívoca inclusão de débitos, cujas
compensações foram glosadas, no programa instituído pela MP 470/2009.
Ato contínuo, em 2009, com o parcelamento dos débitos que haviam sido
inicialmente compensados com os créditos-prêmio de IPI, a Recorrente precisou registrar novos
lançamentos contábeis, novos passivos. Em contrapartida, da mesma forma que a Recorrente
precisou restabelecer o seu valor de passivo em decorrência da glosa do crédito-prêmio de IPI, a
Recorrente se viu obrigada a reconhecer a perda do referido crédito. O registro da perda se fez
necessário pela inclusão de débitos no programa da MP 470/2009 e consequente inutilização do
crédito prêmio de IPI.
Especificamente em relação aos débitos compensados com créditos da origem
Pré-90 Fase II aduz que tais créditos tem origem na própria Contribuinte, são créditos próprios.
A interpretação equivocada do Fisco teria ficado mais evidente, pois, neste caso, tratar-se-ia,
desde o início, de crédito próprio da Recorrente, onde fica mais latente a necessidade de
reversão, no Resultado, dos efeitos do crédito-prêmio de IPI lançado originalmente. Repete os
argumentos expostos quando da Impugnação de que a cada tributo compensado com crédito-
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

prêmio de IPI próprio a Recorrente efetuava o lançamento a resultado, registrando uma receita
(recuperação de custo) pelo aproveitamento do referido crédito. Com a glosa das compensações,
os débitos inicialmente “extintos” com os ditos créditos-prêmio de IPI foram restabelecidos.
Com a inclusão dos referidos débitos no parcelamento da MP n. 470/2009, houve a necessidade
de registrar novo passivo. Em contrapartida, a Recorrente registrou a reversão do crédito-prêmio
de IPI glosado (353508 - Encargos com Tributos).
O fato de a conta contábil que recebeu os lançamentos a débito ter sido
erroneamente designada de “Encargos com Tributos”, não tem o condão de alterar o
procedimento levado a efeito pela Recorrente. Assim sendo, a Recorrente não promoveu
qualquer dedução/exclusão de tributos. Ela apenas registrou a reversão dos créditos-prêmio de
IPI, originários da demanda judicial denominada Pré-90 Fase II, tendo em vista a glosa do
crédito-prêmio de IPI.
A perda e a inutilização a que alude a Recorrente é pelo fato de o crédito-prêmio
de IPI não ter sido aproveitado nas compensações glosadas pela RFB. Por outro lado, há
expectativa de o crédito vir a ser aproveitado no futuro, quando restar finalizada a discussão
judicial pertinente.
No caso dos créditos-prêmio de IPI oriundos da ação judicial denominada Pós-90
SIMAB, o procedimento adotado pela Recorrente difere dos casos descritos acima. Todavia, as
alegações das Autoridades Fiscais, de que a Recorrente teria deduzido em duplicidade valores de
principais dos tributos, não condizem com a realidade dos fatos, como veremos a seguir. Assim,
diferente das situações anteriores (Pré-90 Pólo Ativo e Pré-90 Fase II) no caso em apreço a
Recorrente comprou um crédito-prêmio de IPI – objeto de litígio – porém nunca figurou no polo
ativo da demanda judicial em comento – e o compensou com débitos próprios. Por outro lado,
como assinalado anteriormente, os créditos-prêmio de IPI decorrentes da ação judicial
denominada Pós-90 SIMAB não estão mais em litígio. A demanda judicial pertinente restou
inexitosa, como observado pelas próprias Autoridades Fiscais (fls. 29, do Relatório Fiscal).
Assim, em 2007, a Recorrente já vinha restabelecendo seu passivo em contrapartida de conta de
provisão no resultado e ainda vinha adicionando e controlando tais valores em seu LALUR.
Passo a decidir.
Neste ponto, não vejo razão nas alegações da Recorrente.
Antes de mais nada, é preciso fazer uma dissociação, uma desvinculação entre as
ações que deram origem aos direitos à percepção de créditos-prêmio de IPI e os débitos
tributários de responsabilidade da Contribuinte que foram, por anos, objeto de compensações
frustradas após a competente análise da Receita Federal. Até aqui foram feitas referências às
diversas “Origens” dos créditos por uma questão didática, haja vista que o registro contábil, tanto
das compensações, quanto das inclusões no parcelamento, se deu de forma diferenciada a
depender da ação judicial a que se refere o crédito compensado.
Ocorre que, tendo em vista a linha argumentativa da Recorrente, faz-se necessário
que se passe a considerar de forma absolutamente independente, tanto o direito pretendido pela
Contribuinte via demandas judiciais, consubstanciado nas ações em que requer o ressarcimento
de créditos-prêmio de IPI, quanto os débitos tributários de sua responsabilidade e que foram
objeto de parcelamento no âmbito da MP no 470/2009.
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Faço essa distinção porque, de um lado, a Fiscalização acusa a Contribuinte de ter
deduzido como despesa débitos que já compuseram o resultado de períodos anteriores; de outro,
a Contribuinte alega que os valores deduzidos referem-se a perdas com a utilização de créditos-
prêmio de IPI que tiveram sua utilização tolhida pela Receita Federal ao inadmitir as
compensações de tributos realizadas.
Aqui abro um parêntesis para elogiar o excelente trabalho de auditoria realizado
pelas Autoridades Fiscais, que com esmero se desincumbiram de realizar uma profunda análise
na escrituração contábil/fiscal da Recorrente, verificando milhares de lançamentos, efetuados em
períodos superiores a doze anos. Digo isso, pois, por tudo o que consta do presente processo, não
há reparo nenhum a ser feito em relação à glosa de despesas/exclusões a que estamos a nos
referir neste ponto.
As alegações da Recorrente, ao meu sentir, são completamente desarrazoadas.
Isso porque a Autoridade Fiscal demonstrou, com absoluta clareza, os lançamentos contábeis
efetuados quando da adesão ao parcelamento instituído pela MP no 470/2009. Basta rever o
breve resumo que fiz acima, onde foram destacados os lançamentos contábeis que constituíram o
novo passivo decorrente da adesão ao parcelamento em contrapartida a contas de resultado, no
caso, as contas “345510 - OUTRAS DESPESAS” e “353508 - ENCARGOS C/ TRIBUTOS”.
Ora, o lançamento a crédito na conta “217521 – PARCELAMENTO MP 470 – CURTO
PRAZO” só pode conter tributos confessados, nada mais. Se a sua contrapartida são as contas
“345510 - OUTRAS DESPESAS” e/ou “353508 - ENCARGOS C/ TRIBUTOS”, o conteúdo
desses lançamentos, necessariamente, também é de tributos confessados.
Ou seja, basta se ater ao conteúdo das contas envolvidas nos lançamentos para se
chegar à conclusão de que a alegação da Recorrente é totalmente despropositada. Mais ainda é a
alegação de que a conta “353508 - ENCARGOS C/ TRIBUTOS” teria sido “descrita
erroneamente” . Vejam a forma como a Recorrente se expressa, literalmente:
122. Com a inclusão dos referidos débitos no parcelamento da MP n. 470/2009, houve a
necessidade de registrar novo passivo. Em contrapartida, a Recorrente registrou a
reversão do crédito-prêmio de IPI glosado (353508 - Encargos com Tributos). A conta
contábil descrita erroneamente, como já dito, não tem o condão de alterar o
procedimento levado a efeito pela Recorrente.
Vejam que não há sentido nenhum na afirmativa da Recorrente, pois ela mistura
lançamento relativo à inclusão dos débitos no parcelamento da MP 470/2009 em contrapartida
à reversão e/ou registro de perda do crédito-prêmio do IPI glosado. O lançamento contábil foi
efetuado de forma correta, creditando o novo passivo e debitando conta de despesa. A única
providência que faltou à Recorrente era de realizar a adição dessa despesa na apuração do lucro
real, o que não fez. Portanto, não há que se falar em descrição errônea da conta “353508 -
ENCARGOS C/ TRIBUTOS”, pois resta evidente que o erro cometido pela Contribuinte foi de
não adicionar uma despesa que era indedutível.
Infelizmente, esse erro não veio acompanhado do bom senso necessário e da boa-
fé por parte de sua defesa. Falo isso porque, conforme relatado pela Autoridade Fiscal, em
nenhum momento, durante todo o desenrolar do procedimento fiscal, a Recorrente apresentou à
Fiscalização justificativa que fosse, sequer, próxima à trazida na impugnação e também no
recurso voluntário. Note-se que a Contribuinte foi intimada a se pronunciar de maneira objetiva,
vide Relatório de Diligência às e-fls. 1.068/1.075.
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

126. Da leitura do trecho acima referido, vê-se que os auditores-fiscais, em 18/06/2014,
depois de terem recebido a resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, buscaram
informações junto ao corpo técnico da companhia, de quem receberam, como
documentação fundamentadora de suas escriturações contábil e fiscal, algumas
planilhas que indicavam que as despesas apropriadas por conta da opção pelos
parcelamentos previstos na MP no 470/09 e na Lei no 11.941/09 diziam respeito a
créditos tributários de exercícios anteriores, assim como não ofereciam nenhuma
indicação de que os débitos apropriados em 30/11/2009 se tratavam de perdas em
contratos de crédito-prêmio de IPI.
127. Pelo contrário, de um lado, as explicações apresentadas pelo corpo técnico, fiscal e
jurídico, da companhia sobre os andamentos dos processos judiciais referentes aos
créditos-prêmio de IPI informavam que os ditos processos continuavam em curso e que
não havia nenhuma situação contenciosa envolvendo a então fiscalizada e as cedentes
dos créditos-prêmio participantes dos contratos em questão: por conseguinte, não se
podia cogitar situação diversa da de que os contratos se encontravam em remansosa e
profícua vigência. De outro lado, as planilhas trazidas pela então fiscalizada
informavam que os valores deduzidos como despesas das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL diziam respeito a créditos tributários devidos de exercícios financeiros
anteriores (principal, multa, juros, encargos legais etc.), conforme recorte abaixo.

128. Inobstante todo esse conjunto informativo trazido pelos representantes da então
fiscalizada, os auditores-fiscais não se conformaram apenas com o que havia sido
conversado e decidiram registrar os pontos mais importantes da reunião de 18/06/2014
no Termo de Intimação Fiscal no 0034/01 (fls. 431 e 432 do PAF no 10983-
721.445/2014-75). Sendo que registraram, no item 1.1.2.2 daquele Termo Fiscal, a
intimação para entrega em 05 (cinco) dias úteis de “Documentos ou Termo de
Esclarecimento que descreva o entendimento da empresa sobre a dedutibilidade em
2009 (por ocasião dos parcelamentos da MP no 4701/09 e da Lei no 11.941/09) de
despesas com tributos (especialmente, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) ocorridas em
exercícios financeiros anteriores”, conforme recortes abaixo:
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

129. Em resposta à intimação para entrega de Documentos ou Termo de
Esclarecimento que descrevesse “o entendimento da empresa sobre a dedutibilidade
em 2009 (por ocasião dos parcelamentos da MP no 4701/09 e da Lei no 11.941/09) de
despesas com tributos (especialmente, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) ocorridas em
exercícios financeiros anteriores” constante no item 1.1.2.2 do Termo de Intimação
Fiscal no 0034/01 a então fiscalizada respondeu, laconicamente, em um e-mail,
conforme recortes a seguir: “Quanto a (sic) dedutibilidade dos valores, que na reunião
(sic) denominados por V.Sas. como sendo “tributos”, estes não foram adicionados no
livro Lalur”.
130. Portanto, apresentou documentação fundamentadora da escrituração contábil e
fiscal (planilha “Débitos incluídos na MP 470 e Lei 11941”) em que informava que
parte dos valores deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL diziam respeito a
tributos devidos em exercícios financeiros anteriores e, quando intimada a esclarecer a
situação, omitiu-se deliberadamente de apresentar resposta ao questionamento
formulado, apresentando, outrossim, de forma evasiva, resposta a uma pergunta que não
lhe foi solicitada.
131. Naquele momento da fiscalização, considerados os documentos trazidos que
informavam claramente que os valores deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL se referiam a créditos tributários de exercícios anteriores, frente ao
questionamento fiscal e a deliberada omissão da então fiscalizada em prestar maiores
esclarecimentos, entendemos que não seria o caso de obrigá-la a pronunciar
verbalmente o que a documentação por ela apresentada cabalmente comprovava.
132. Em outras palavras, por ocasião da fiscalização em 2014, a infração cometida pela
então fiscalizada foi compreendida como um erro contábil, uma vez que as escriturações
apresentadas e a sua documentação fundamentadora correspondente, bem assim o
comportamento da fiscalizada pareciam claros e transparentes no sentido de apontar a
matéria contabilizada e, ao menos minimamente, disponibilizar as informações ao fisco.
Lamentável a conduta da Fiscalizada que, ao perceber que a Autoridade Fiscal
havia identificado infração praticamente indefensável, passou a omitir informações já se
antecipando à sua linha de defesa. Como vimos acima, toda a documentação (planilhas,
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

escrituração etc) apresentada pela Contribuinte à Fiscalização indicava claramente a natureza da
matéria efetivamente contabilizada quando da adesão ao parcelamento. Portanto, perfeitas as
considerações da Autoridade Fiscal, contidas no Relatório de Diligência (v. e-fls. 1.075/1.076)
ao enquadrar a atitude da Recorrente como de pura má-fé objetiva, vejam:
138. Nesse passo, a escrituração contábil e fiscal, assim como a documentação
fundamentadora apresentada pelo sujeito passivo, sobre a qual se produziram essas
escriturações, vinculam ambas as partes envolvidas na ação fiscal: o fisco (presentado
pelos auditores-fiscais) e a fiscalizada. De outro modo, seria considerar possível que
qualquer fiscalizada, de maneira artificiosa, apresentasse, como documentação
fundamentadora da sua escrituração, base documental que contivesse conteúdo
material estranho aos fatos efetivamente ocorridos e, depois, empreendesse
contenda a fim de se beneficiar alegando erro material no lançamento. Um
comportamento como tal, por se enquadrar como má-fé objetiva, não é albergado nem
pode existir sob a égide do Direito, sendo que um dos princípios jurídicos que impedem
a ocorrência desse tipo de conduta é o princípio da boa-fé objetiva. Diante de tal
princípio, é considerado inadmissível o comportamento da parte que tem como
objetivo atrasar o processo ou colocar dificuldades à parte contrária e assim
prejudicá-la. Em havendo má-fé objetiva por parte do sujeito passivo, ele não pode
ter sucesso na alegação do resultado de sua torpeza em desfavor do fisco.
A questão da boa-fé objetiva nas relações entre o Fisco e o Contribuinte foi
abordada de forma brilhante pela Ilustre Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, no
Acórdão no 1401-003.643, de 13 de agosto de 2019, que reproduzo abaixo:
Nesse sentido, não há dúvida que se erro ocorreu, tal erro foi causado pela própria
contribuinte que apresentou os cálculos de acordo com seu estoque e não de acordo com
as importações.
Pois bem, o Código de Processo Civil e o Código Civil apesar de não positivar
expressamente o princípio do venire contra factum proprium contém diversos artigos
que em seu bojo trazem a ideia de que as partes litigantes não podem adotar
comportamentos contraditórios ao longo do curso processual e devem sempre prezar
pela boa-fé, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza. Senão vejamos:
CPC
Art. 5° Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se
de acordo com a boa-fé. (...)Art. 276. Quando a lei prescrever determinada
forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela
parte que lhe deu causa.
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
CC
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os
usos do lugar de sua celebração.
No Código Civil de 2002 (CC/02), o princípio da boa-fé está expressamente
contemplado. O ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Terceira
Turma, explica que a boa-fé objetiva constitui um modelo de conduta social ou um
padrão ético de comportamento, que impõe, concretamente, a todo cidadão que, nas
suas relações, atue com honestidade, lealdade e probidade A expressão "venire contra
factum proprium" significa vedação ao comportamento contraditório, baseando-se na
regra da pacta sunt servanda. Seriam dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo
segundo.
O venire contra factum proprium encontra respaldo nas situações em que uma pessoa,
por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando
expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado.
O que vemos no caso dos autos é exatamente essa conduta contraditória: primeiro a
recorrente apresenta cálculos à Fazenda e depois nega que os seus próprios cálculos
estejam corretos, alegando nulidade de procedimento que foi causada por sua própria
conduta.
Assim, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva e a conduta contraditória da
contribuinte, não há qualquer cabimento em se reconhecer um erro do fisco que foi
induzido pela própria contribuinte, em benefício próprio.
Pelo acima exposto, invocando a boa-fé objetiva, não se pode reconhecer qualquer erro
do fisco, tendo em vista que sua conduta foi induzida pela própria contribuinte.
A matéria ora em apreço se encaixaria como uma luva ao teor do Acórdão no
1401-003.643, não fosse pelo fato de que a Autoridade Fiscal conseguiu identificar de forma
absolutamente perfeita a matéria tributável, não havendo espaço, portanto, para a alegação de
nulidade por vício material trazida pela Recorrente. Como já me referi anteriormente, a
alegação de que teriam sido deduzidas tão somente perdas/reversões com as compensações
frustradas e não os débitos objeto dos parcelamentos é desarrazoada. Assim, a arguição de que
“não tendo havido a subsunção dos fatos à regra matriz de incidência, os Autos de Infração
objeto dos presentes autos devem ser cancelados por estarem maculados por vício material”
deve ser rechaçada.
Continuando a análise acerca da alegação de que a Contribuinte teria registrado
perdas/reversões dos créditos, ao invés de despesas com débitos parcelados, vejam a forma como
a Recorrente se expressa em relação ao tema (v. e-fls. 1.629):
Ao contrário do que aduziu o acórdão recorrido, em 2009, de fato, houve a perda dos
créditos-prêmio de IPI, na medida em que o benefício decorrente de tais créditos
(compensação de tributos) foi anulado devido à inequívoca inclusão de débitos, cujas
compensações foram glosadas, no programa instituído pela MP 47/2009.
Em contrapartida, continua a Recorrente, da mesma forma que a Recorrente
precisou restabelecer o seu valor de passivo em decorrência da glosa do crédito-prêmio de IPI,
viu-se obrigada a reconhecer a perda do referido crédito. “O registro da perda se fez necessário
pela inclusão de débitos no programa da MP 470/2009 e consequente inutilização do crédito
prêmio de IPI” (v. e-fls.1.631).
Ora, conforme bem colocado pela Autoridade Fiscal em seu Relatório de
Diligência, não houve nenhuma perda para a Contribuinte, até o presente momento, em relação
aos créditos que adquiriu de terceiros ou requereu por conta própria. Pelo contrário. Os créditos
de origem PÓS-90 SIMAB, por exemplo, tinham previsão contratual (no instrumento de cessão)
de responsabilidade da cedente (SIMAB S/A) em relação ao insucesso na obtenção dos créditos
cedidos; além disso, os valores cedidos/negociados estavam garantidos por notas promissórias
emitidas pela cedente, que não foram objeto de execução, segundo a Autoridade Fiscal, até a
data de adesão ao parcelamento (30/11/2009); a cobrança de tais garantias só se iniciou em
25/08/2010, sendo que a ação judicial de execução teve início tão somente em 2015, após o
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

procedimento de fiscalização e quase seis anos após o suposto reconhecimento da perda. Ainda,
as ações que pleiteavam o direito ao crédito-prêmio de IPI só transitaram em julgado em
desfavor da cedente em 17/09/2012. Neste caso, conclui a Autoridade Fiscal, no Relatório de
Diligência (v. e-fls. 1.050/1.051) :
63. E, sendo assim, em 30/11/2009, não havia nenhuma perda efetiva, nem sequer
perspectiva de perda em relação a esses contratos para a diligenciada/cessionária,
pelo contrário, as perspectivas eram as seguintes: ou a diligenciada receberia os
créditos-prêmio adquiridos no trânsito em julgado favorável das ações que
visavam o reconhecimento do direito aos créditos-prêmio, ou receberia a
indenização prevista nos contratos com a SIMAB S/A, que, conforme descrevemos,
seria bastante vantajosa.
No caso dos créditos cuja origem é a ação PRÉ-90 PÓLO ATIVO, também não há
nenhuma possibilidade de registro de perdas em 30/11/2009, pois como bem assentou a
Autoridade Fiscal, nessa data, objetivamente, a Contribuinte não havia perdido nada, haja vista
que os créditos-prêmio de IPI, adquiridos de acordo com o “Instrumento Particular de Cessão
de Créditos Direitos” e seus sete (07) Aditivos, de 22/07/2002, dizem respeito à Ação de
Execução (Liquidação por Artigos) no 1998.34.00.029022-4, da 6a Vara Federal do Distrito
Federal, cujo objeto é executar os direitos conhecidos na Ação Declaratória no 84.0020120-5
(mencionada naquele Instrumento), ação de execução esta que, segundo informações da
diligenciada, estava à época da autuação, e ainda hoje está, em andamento, sendo que a
diligenciada estima receber mais de R$ 162.000.000,00 referentes a esses créditos, conforme
informação constante no Termo de Esclarecimento (fl. 1.975), destacada no recorte abaixo.
Referido crédito foi adquirido entre 2002 e 2004 por aproximadamente R$43
milhões; em 2017 já estava em avançada fase de execução, com expectativa de recebimento de
valores da ordem de R$162 milhões. Assim, em 30/11/2009, não havia nenhuma razão para
reconhecer qualquer tipo de perda relativa à respectiva ação.
Por fim, em relação ao crédito relativo à ação PRÉ-90 FASE II (trata-se de crédito
próprio da Recorrente), assim como nos casos anteriores, também não havia nenhuma
justificativa para o reconhecimento de perdas em 30/11/2009. Trata-se de ação judicial, ainda em
andamento, com expectativa de recebimento de valores da ordem de quase R$22 milhões,
conforme informações prestadas pela própria Recorrente.
Portanto, em todos os casos analisados, a conclusão é uníssona: não haveria a
menor possibilidade de registro de perdas em relação a nenhuma das ações judiciais que deram
origem aos créditos indevidamente compensados pela Contribuinte. Também não tem o menor
cabimento alegar-se que tais “perdas” teriam sido registradas pelo fato de que teria havido “a
perda dos créditos-prêmio de IPI, na medida em que o benefício decorrente de tais créditos
(compensação de tributos) foi anulado devido à inequívoca inclusão de débitos, cujas
compensações foram glosadas, no programa instituído pela MP 470/2009”, ou de que “o
registro da perda se fez necessário pela inclusão de débitos no programa da MP 470/2009 e
consequente inutilização do crédito prêmio de IPI”.
Como já dissemos anteriormente, tanto os créditos (crédito-prêmio de IPI), quanto
os débitos compensados, tem natureza absolutamente autônomas e independentes. Com a glosa
das compensações, os créditos não deixaram de existir, ao contrário, estão sendo objeto de
cobrança (no caso da SIMAB S/A) ou ressarcimento pela via judicial (alguns já em fase
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

adiantada de recebimento). Já os débitos, cuja compensação foi frustrada, foram incluídos/pagos
no parcelamento instituído pela MP no 470/2009. Então soa um tanto quanto absurdo alegar que
com a adesão ao parcelamento o “benefício decorrente de tais créditos foi anulado” ou, com a
inclusão dos débitos no programa da MP 470/2009, os créditos-prêmio de IPI teriam sido
“inutilizados”. O que houve, isso sim, foi a confissão de uma dívida cujo pagamento foi
postergado por vários anos, causando enormes prejuízos à Fazenda Nacional, por conta de
compensações indevidas, para dizer o mínimo. Tais alegações só serviram para pavimentar a
arguição de nulidade do Auto de Infração, o que já vimos ser absolutamente inconsistente.
Também não são consistentes as alegações da Recorrente de que, como havia
tributado os deságios obtidos pela aquisição dos direitos aos créditos-prêmio de IPI relativos às
origens PÓS-90 SIMAB e PRÉ-90 PÓLO ATIVO, não teria havido duplo benefício quando da
contabilização das despesas dos tributos pagos com tais valores e quando da contabilização das
perdas em 2009. Tal raciocínio chega a ser incompreensível, pois, novamente, não existe
qualquer vinculação quanto à sua natureza, entre os créditos-prêmio e os débitos tributários
incluídos no parcelamento. O deságio foi tributado, corretamente, em consequência de uma
receita que surgiu a partir da aquisição do direito à fruição do benefício relativo ao crédito-
prêmio. A tributação do deságio seria obrigatória mesmo que os referidos créditos não tivessem
sido objeto de compensação tributária nenhuma. E mesmo que a Contribuinte tivesse
efetivamente incorrido em perdas com essas aquisições, o que não aconteceu, a tributação do
deságio não teria influência alguma na sua contabilização e registro, pois são fatos
independentes, e que se referem a momentos diversos.
Para complementar a análise deste ponto, falta apenas discorrer sobre as despesas
com multas de ofício, glosadas pela Fiscalização por serem indedutíveis.
Segundo a Recorrente, não teria havido qualquer dedução de tributos (principais)
ou de multas de ofício. Assim como nos demais casos, alega que as Autoridades Fiscais teriam
partido da premissa equivocada de que a Impugnante teria deduzido os tributos e seus acessórios,
quando da adesão ao parcelamento. Logo, a análise equivocada dos fatos teria culminado com as
autuações indevidas. Segundo a Recorrente, os valores autuados como sendo de multas de ofício
faziam parte do montante dos créditos-prêmio de IPI, irrecuperáveis, oriundos das várias ações
judiciais.
As alegações trazidas no recurso a respeito dessa infração são as mesmas relativas
às glosas de despesas com principais de débitos incluídos no parcelamento e que já haviam sido
objeto de dedução anteriormente. Assim, referido ponto deve ter a mesma solução das demais
glosas, ou seja, são absolutamente impertinentes as alegações da defesa por tudo o que já foi
discorrido alhures.
Nunca é demais reforçar, é sabido que não são dedutíveis como custo ou despesas
operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas
por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (vide art. 3o da
Lei no 9.249/95, c/c art. 41, § 5o, da Lei no 8.981/95).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.
As demais infrações são, de forma geral, uma consequência direta das glosas de
exclusões e de despesas indedutíveis, devendo ser analisadas e sofrer as adequações necessárias
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

conforme o decidido nos pontos anteriores. Entretanto, algumas contém argumentos próprios,
independentes dos já enfrentados acima, a exemplo da exigência da multa isolada e da CSLL.
Passemos à sua análise.
Extensão da autuação para a CSLL
A Recorrente, neste ponto, repete as argumentações já postas quando da
impugnação, mormente a alegação de que não haveria fundamento jurídico que desse suporte à
tributação reflexa da CSLL. Ainda, como não teria havido dedução de tributos em 2009, mas tão
somente o registro de perdas com créditos-prêmio de IPI, a exigência relativa à CSLL seria
incabível. Complementa suas alegações dizendo que o próprio art. 57 da Lei no 8.981/95 teria
ressalvado a existência de disposições específicas na legislação vigente para o IRPJ e para a
CSLL (tais como adições e exclusões próprias).
Ora, tanto o disposto no art. 28 da Lei no 9.430/96, quanto no art. 57 da Lei
8.981/95, deixam claro aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração da base de cálculo do
IRPJ. Basta uma simples leitura dos referidos dispositivos para se chegar a essa conclusão:
Lei no 9.430/96
Art.28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Lei no 8.981/95
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
§ 1o Para efeito de pagamento mensal, a base de cálculo da contribuição social
será o valor correspondente a dez por cento do somatório:
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda
variável;
d) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa.
§ 2o No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do art. 36, a base de
cálculo da contribuição social corresponderá ao valor decorrente da aplicação
do percentual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada, quando for o
caso, pelo valor das deduções previstas no art. 29. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
§ 3o A pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada
mês com base no lucro real (art. 35), deverá efetuar o pagamento da
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

contribuição social sobre o lucro, calculando-a com base no lucro líquido
ajustado apurado em cada mês.
§ 4o No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, a contribuição determinada na forma dos §§ 1o a 3o será
deduzida da contribuição apurada no encerramento do período de apuração.
Ao contrário do que alega a Recorrente, não há no texto do art. 57 nenhuma
ressalva a indicar a existência de disposições específicas para a apuração, seja do IRPJ, seja da
CSLL. Pelo menos não consigo vislumbrar tais ressalvas na leitura do dispositivo que reproduzi
acima.
De fato, como sabido, a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do
período, com os ajustes determinados na legislação de regência. Neste sentido, determinam os
artigos 248 e 277, ambos do RIR/99:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional, dos resultados não operacionais, e das participações, e deverá ser
determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais
ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 11).
Assim, o lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre as receitas
operacionais e as despesas operacionais. Vejamos o que nos diz o artigo 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, podemos deduzir que somente
poderão reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos
no artigo 299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias e, por óbvio, devidamente
comprovadas.
Portanto, os dispêndios contabilizados que venham a violar as regras de
dedutibilidade do IRPJ não podem reduzir o lucro líquido, mesma base de cálculo da CSLL, com
os ajustes previstos na sua legislação específica. Assim, o que torna esses
dispêndios/despesas/custos indedutíveis também da base de cálculo da Contribuição Social é o
próprio conceito de resultado do exercício, apurado com observância da legislação comercial.
Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e,
consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da
Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034, de 1990.

Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas indedutíveis
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade
se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base
legal do art. 299 do RIR/99.
Portanto, dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, voto por negar provimento ao recurso
também em relação a este ponto.

Compensação indevida de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de
CSLL
Por força das infrações já tratadas anteriormente, a Contribuinte também foi
autuada por compensações indevidas de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
relativamente aos períodos de apuração de 2010 a 2012, no caso do IRPJ, e de 2010 a 2013 no
tocante à CSLL.
O total de glosas efetuadas pela Fiscalização importou em R$101.998.230,78,
fazendo com que o resultado de 2009 fosse alterado de um prejuízo de R$41.441.586,31 para
um lucro real de R$60.556.644,47. Diante dessa alteração no resultado de 2009, a Autoridade
Fiscal foi obrigada a glosar as compensações de prejuízo e de bases de cálculo negativas de
CSLL efetuadas nos períodos subsequentes, de 2010 a 2012 (chegando a 2013, no caso da
CSLL).
Antes de continuar é preciso fazer uma correção a respeito do saldo final, em
2009, da base de cálculo negativa de CSLL apurada pela Fiscalização. Ela partiu de uma
premissa equivocada, considerando que o resultado apurado no ano calendário de 2009 teria sido
idêntico para os dois tributos, quando na verdade o resultado importou em uma base de cálculo
negativa de R$46.464.514,02 (v. e-fls. 562).
Portanto, em janeiro de 2010, o saldo inicial de prejuízo fiscal acumulado apurado
pela Fiscalização foi de R$60.556.644,47, enquanto que o de base de cálculo negativa de CSLL
deveria ser de R$55.533.716,76 (considerando as infrações apuradas pela Autoridade Fiscal).
Porém, como dito, a Autoridade Fiscal apurou uma base de cálculo de CSLL, ao final do ano
calendário de 2009, idêntica para ambos os tributos, no importe de R$60.556.644,47.
A defesa da Contribuinte em relação a este ponto repete as arguições já trazidas
na impugnação. Segundo a Recorrente, como as glosas se deram em decorrência da premissa
equivocada de que teria havido dedução de despesas que haviam transitado no resultado em
períodos anteriores, a glosa da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL deveria ser cancelada.
Especificamente em relação à glosa procedida no ano calendário de 2013 (no caso
da CSLL), no montante de R$8.520.925,30, alega a Recorrente que o acórdão recorrido
desconsiderou completamente os saldos de base de cálculo negativa constantes no SAPLI, que
nada mais é do que o documento emitido pela própria RFB, que demonstra os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL das pessoas jurídicas ano a ano. Como se depreenderia
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

do SAPLI, o saldo de base negativa de CSLL acumulado em 12/2011 era de R$ 24.669.079,70.
Considerando-se a compensação realizada no ano calendário de 2012, no valor de R$
19.049.679,94, o saldo remanescente passível de utilização em 2013 seria de R$ 5.619.399,76.
Entretanto, segundo a Recorrente, ainda assim a glosa não poderia ser mantida,
uma vez que o saldo acumulado demonstrado no SAPLI não está correto. No ano calendário de
2010 foi efetuada baixa no saldo acumulado demonstrado no SAPLI de R$ 183.037.505,77, a
título de utilização no parcelamento da MP 470/2009 – Lei n. 12.249/2010. No entanto, o valor
deduzido pela RFB no SAPLI está equivocado, o valor correto que deveria ser deduzido é de R$
168.394.983,08, totalizando diferença de R$ 14.642.523,69 que deve ser acrescida ao saldo
acumulado disponível em 2013.
Com isso, seria possível concluir que o saldo acumulado de base negativa de
CSLL passível de utilização em 2013 pela Recorrente seria de R$ 20.262.256,07. E dessa forma,
a compensação de R$ 8.520.925,30 possuiria suporte nos saldos acumulados existentes naquele
período. Informa que o equívoco constante nos controles internos da RFB já teria sido
comunicado pela Recorrente para a Equipe de Parcelamento, sendo que a regularização dos
valores indicados foi realizada, e consequentemente, o saldo acumulado de base de cálculo
negativa de CSLL foi reconstituído, conforme demonstrativo atualizado do SAPLI (v. e-fls.
1.001).
No entanto, conforme as palavras da Autuada, cumpre salientar que ainda assim
existiria um erro nos saldos acumulados do SAPLI o qual também já foi comunicado pela
Recorrente para a Equipe de Parcelamento, porém ainda não foi ajustado. A baixa referente à
utilização da base de cálculo negativa de CSLL para pagamento parcial do parcelamento
informada no SAPLI atualizado foi de R$ 153.188.818,33, valor inferior ao correto que seria R$
168.394.983,08.
Assim, o correto saldo acumulado inicial do ano calendário de 2010 seria de R$
52.138.560,10. Consequentemente, com as compensações de 2010, 2011 e 2012, totalizar-se-ia
R$ 20.262.256,07 passíveis de utilização pela Recorrente no ano calendário de 2013.
Diante de todo exposto, restaria comprovada a regularidade da compensação de
base de cálculo negativa de CSLL efetuada pela Recorrente no ano de 2013, o que justificaria a
reforma da glosa desse montante.
Vamos por partes. Primeiramente, em relação aos saldos de prejuízos fiscais.
Mesmo com o restabelecimento da glosa de exclusões relativa às receitas auferidas pela
conversão de prejuízos fiscais em valores utilizáveis para a liquidação de débitos tributários e
seus acessórios (multas e juros), incluídos no parcelamento, no valor de R$49.335.874,75,
referido saldo não se alteraria, permaneceria zerado ao final de 2009, pois todo o saldo de
prejuízos de períodos anteriores foi utilizado pela Contribuinte para quitar débitos inseridos no
parcelamento da MP 470/2009 (v. e-fls. 272/276).
No caso, o resultado fiscal apurado para o ano calendário de 2009, passaria de um
prejuízo fiscal (R$41.441.586,31) para um lucro real de R$11.220.749,72.
Assim, diante das conclusões a que chegamos até aqui em relação às infrações
mantidas neste julgamento e, considerando que a partir de 2010 não haveria saldo
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

disponível de prejuízos fiscais a serem compensados, perfeitas as glosas realizadas pela
Fiscalização, razão pela qual nego provimento ao recurso neste ponto.
Vejamos como fica a questão em relação à CSLL.
Partindo do pressuposto de que o resultado apurado pela Contribuinte em 2009 foi
de uma base de cálculo negativa de R$46.464.514,02 e, considerando que o Auto de Infração, na
parte em que mantido, demandaria um acréscimo de R$52.662.336,03 ao resultado, ao final do
período-base chegaríamos a uma base de cálculo de CSLL (positiva, portanto) de
R$6.197.822,01. Referido valor, mesmo que diferente do apurado pela Fiscalização, em nada vai
interferir na autuação, seja em relação a esta infração, seja da relativa à multa isolada sobre
estimativas.
Em relação ao saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores, vejam que
o demonstrativo do SAPLI de e-fls. 280 parte de um valor inicial no ano calendário de 2009 de
R$158.830.033,43. Vejam também que esse valor foi totalmente utilizado para quitar uma
parcela dos débitos parcelados. Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, ao final de
2009 não havia nenhum saldo de base de cálculo negativa de CSLL para ser utilizado em
compensações nos períodos futuros, no caso, os anos calendários de 2010 em diante.
Vejam que fiz a análise considerando os dados constantes do SAPLI, como
defende que seja feito pela própria Contribuinte em seu recurso. Vejam também que o SAPLI
adotado, tanto por mim quanto pela própria Fiscalização (v. e-fls. 280/283), foi emitido
posteriormente àquele utilizado pela Recorrente na sua defesa (v. e-fls. 997/1.003), estando,
portanto, mais atualizado e contendo as correções que a própria Recorrente propugna em sua
petição.
Por todo o exposto mantenho a glosa das compensações, tanto do prejuízo
fiscal quanto das bases de cálculo negativas da CSLL.
Imposição das multas isoladas sobre estimativas
Considerando a apuração das infrações praticadas pela empresa, as quais
ensejaram o recálculo da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, inclusive no que diz respeito aos
balancetes mensais, a Autoridade Fiscal verificou que a Fiscalizada teria deixado de recolher à
Fazenda Nacional valores relativos a antecipações obrigatórias do IRPJ e da CSLL (estimativas
mensais). Assim, lavrou Auto de Infração para exigir a multa isolada sobre as diferenças mensais
de estimativas não recolhidas, conforme o disposto no art. 43, parágrafo único, c/c art. 44, inc. II,
alínea “b”, todos da Lei no 9.430/96.
Em sua defesa, a Contribuinte alega, em apertadíssima síntese, que (i) a multa
isolada deixa de ser exigível quando se encerra o período de apuração e (ii) a multa isolada não
pode ser cumulada com a multa de ofício.
Neste tema, perfilo com os que pensam estar-se diante de imposições diferentes,
com fatos geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, vez
que, da leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez
constatada falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada,
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

exigência que transcende a situação fática de ter sido apurado lucro ou prejuízo no final do
período anual.
Historicamente, a matéria foi tratada, de prefácio, no art. 44, I, §1o, IV da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento
do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não
houverem sido anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(DOU 22/01/2007), convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto
em relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

substancial nos dispositivos no que tange à hipótese de incidência e à base de cálculo da
penalidade em apreço.
O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o recolhimento antecipado e
evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ e CSLL no curso do ano-calendário e
reconhecer que a base de cálculo da multa isolada sempre foi, mesmo antes das alterações
legislativas, o próprio valor da estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a
partir da vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um percentual
distinto e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento da obrigação tributária
principal (IRPJ e CSLL devidos na apuração anual) apenas veio aperfeiçoar o preceito normativo
acerca da incidência da multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas mensais,
explicitando o seu caráter de obrigação acessória.
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente,
com a redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em
cada mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de
antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos; e deve ser calculada sobre a totalidade ou
diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida.
Tem-se assim que a multa isolada em questão, que decorre da falta ou
insuficiência de pagamento mensal das estimativas devidas no curso do ano-calendário, é
aplicada em função do descumprimento de uma obrigação tributária acessória (falta de
recolhimento de antecipações obrigatórias), e é completamente autônoma em relação à obrigação
tributária principal a ser constituída, ou não, no final do período.
Não é demais lembrar que a obrigação tributária principal, na definição da
doutrina, é a “obrigação de dar” (pagar) o tributo devido, ou seja, é o “dever fundamental,
consistente em prestação pecuniária, que é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em
lei”1, enquanto as obrigações acessórias revestem-se de clara natureza de “obrigação de fazer” e
“obrigação de não fazer”, vale exprimir, são, como o próprio nome diz, “acessórias ao principal”,
que é o compromisso do contribuinte pagar o encargo tributário devido, constituindo-se, no
fundo, em “obrigações meramente instrumentais, simples deveres burocráticos que facilitam o
cumprimento das obrigações principais”2.
Neste raciocínio, a estimativa mensal não pode ser considerada propriamente um
“tributo” devido, a ser extinto, por pagamento (modalidade de extinção da obrigação e do crédito
tributário, prevista no art. 156, I do CTN), mas apenas uma “antecipação estimada” do tributo, a
ser apurado como devido, ou não, ao final do período de apuração, que é devida e deve ser
recolhida apenas para validar uma determinada sistemática de tributação de livre opção
do contribuinte, qual seja: o Lucro Real Anual.

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar,
1993, p. 306-307.
2ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 4a. ed. São Paulo: Método, 2010.
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

Pois bem, justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo) é que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal fosse
exigido), para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração
do Lucro Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e
recolhimento das antecipações mensais obrigatórias, requisito imperativo, nos termos da
legislação em vigor.
O único instrumento de que dispõe o Fisco para sancionar o descumprimento do
dever de antecipar o IRPJ/CSLL devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo
Lucro Real Anual, é a aplicação da multa isolada.
Conclui-se daí que, além de distintas naturezas jurídicas, são completamente
autônomas as obrigações tributárias, relativas às antecipações mensais devidas a título de
estimativas, e as relativas ao IRPJ e a CSLL devidos ao final do período de apuração anual, e tal
autonomia encontra eco nas próprias disposições legislativas, quando se referem à incidência da
multa isolada, ainda que apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período,
de modo que a multa isolada é sempre exigível, desde que apurada falta/insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais, sendo irrelevante a apuração de tributo devido no ajuste
anual, razão pela qual pode, sim, ser exigida mesmo após o encerramento do ano calendário a
que se referem as antecipações impagas.
Isso porque inadmitir que as multas isoladas fossem exigidas após o encerramento
do período de apuração respectivo, conforme bem colocado no acórdão recorrido, implicaria
ofensa à literalidade do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, dispositivo esse que prevê, de forma
expressa, a aplicação da penalidade isolada ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente.
Vejam como se manifestou o acórdão recorrido no ponto:

132. Ora, se a própria norma prevê sua aplicação ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base negativa de CSLL, pressupõe-se, por óbvio, que o exercício já tenha sido
encerrado, sem o que não se poderia falar em apuração do resultado do exercício. Pode-
se concluir que o ordenamento jurídico protege, com a multa isolada, o fluxo financeiro
advindo do pagamento mensal das estimativas.
Nesta linha, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o contido na
Súmula CARF no 105, por se referir esta, expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Para arrematar, a alegação de que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício não se aplica de forma alguma ao caso concreto, haja
vista que a exigência está sendo feita tão somente em relação aos anos calendários de 2010 e
seguintes.
Assim, é forçoso negar-se provimento ao recurso voluntário relativamente à
aplicação da multa isolada sobre as estimativas não pagas, em relação ao seu mérito.
Mesmo com o restabelecimento da glosa de exclusões relativa às receitas
auferidas pela conversão de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, em valores
Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-004.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721445/2014-78

utilizáveis para a liquidação de débitos tributários e seus acessórios (multas e juros) incluídos no
parcelamento, no valor de R$49.335.874,75, o valor das multas isoladas não sofreria
alteração.
Isso porque a Contribuinte tinha em sua contabilidade, no encerramento do ano
calendário de 2009, um prejuízo fiscal registrado de R$41.441.586,31. Com a manutenção das
glosas de despesas e de exclusões relativas às infrações analisadas até o presente momento, no
montante de R$52.662.336,03, os cálculos relativos às multas isoladas não se alterariam, haja
vista que tal valor absorveria os prejuízos até então registrados na sua totalidade. No caso, o
resultado fiscal apurado para o ano calendário de 2009, passaria de prejuízo (R$41.441.586,31)
para um lucro real de R$11.220.749,72. No caso da CSLL, passaria de uma base de cálculo
negativa de R$46.464.514,02, para uma base de cálculo de CSLL (positiva, portanto) de
R$6.197.822,01. Já os saldos de períodos anteriores foram utilizados na sua integralidade para a
quitação de tributos confessados no parcelamento.
Isto posto, nego provimento ao recurso no ponto.
Por tudo o que foi até aqui exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso tão somente para afastar a glosa de exclusões relativa às receitas auferidas pela
conversão de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, em valores utilizáveis para
a liquidação de débitos tributários e seus acessórios (multas e juros) incluídos no parcelamento,
no valor de R$49.335.874,75, mantendo a exigência das demais infrações.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital